Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-13.2022.8.11.0101
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000602-13.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Esbulho possessório, Receptação, Roubo Majorado, Dano Qualificado, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARISTIDES JOAO FERREIRA NETO - CPF: 543.966.209-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS FRANCISCO DIOGO - CPF: 062.684.511-47 (APELANTE), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), JOAO IRIS GOMES DE SOUZA - CPF: 044.284.031-43 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ARISTIDES JOAO FERREIRA NETO - CPF: 543.966.209-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA - CPF: 062.349.201-60 (APELADO), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), ROMARIO ROSA DA SILVA - CPF: 703.901.761-09 (APELADO), WENDER PEDROSO DE BARROS - CPF: 066.241.441-14 (APELADO), ANDREA MORAES BRAGA - CPF: 005.449.332-30 (APELADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANOEL MARQUES DA SILVA (VÍTIMA), ERAMIZIO FONSECA PAZ - CPF: 922.082.661-53 (VÍTIMA), RICIERI THIEME - CPF: 073.628.781-76 (VÍTIMA), RONE CESAR DIONISIO - CPF: 843.695.311-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DO RÉU
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
E, LADO OUTRO,
PROVEU PARCIALMENTE
OS RECURSOS DOS CORRÉUS
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
E
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM PROL DO RÉU ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ESBULHO POSSESSÓRIO, ROUBO MAJORADO, TORTURA MAJORADA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, PARA CONDENAR TRÊS DOS ACUSADOS E ABSOLVER OS OUTROS QUATRO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS CONDENADOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
RECURSOS DEFENSIVOS
–
1. PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA DE UM DOS CONDENADOS – ALEGADA A SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE – REJEIÇÃO – JUÍZA QUE HAVIA SE AUTODECLARADA SUSPEITA NO INÍCIO DO PROCESSO, POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO, E REASSUMIU A CONDUÇÃO DO FEITO APÓS O ESVAIMENTO DA CAUSA ENSEJADORA DA SUSPEIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
–
2.
RÉUS CONDENADOS PELOS CRIMES DE ESBULHO POSSESSÓRIO, ROUBO, TORTURA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO QUE PRETENDEM A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DOS DELITOS E AUTORIAS AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS E DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS TRÊS OFENDIDOS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR OUTROS MORADORES DA REGIÃO ONDE SE DERAM OS FATOS E PELOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE DILIGENCIARAM NO CASO – UMA DAS VÍTIMAS QUE GRAVOU LIGAÇÃO POR VÍDEO, DA QUAL SE PODE EXTRAIR O ENVOLVIMENTO E O DOLO DOS AGENTES NOS CRIMES – SUFICIÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA DAS NEGATIVAS DE AUTORIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3.
RÉUS CONDENADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE VINDICAM A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – APENAS DOIS RÉUS FORAM CONDENADOS PELO CRIME DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À IDENTIDADE DO(S) TERCEIRO(S) INTEGRANTES E QUANTO AO LIAME ASSOCIATIVO MANTIDO ENTRE ESTE(S) E A DUPLA CONDENADA –
VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE AMBOS OS CONDENADOS QUE TAMPOUCO RESTOU DEMONSTRADO A CONTENTO – PLURALIDADE DE DELITOS PRATICADOS EM CONCURSO QUE, POR SI SÓ, NÃO ATESTA O VÍNCULO PERENE – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO TIPO PENAL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE SE IMPÕE –
PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DAS DEFESAS – 4.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS QUE DEIXAM NÍTIDO O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – MANUTENÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA QUE SE IMPÕE –
5.
DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NO CRIME DE ROUBO – INDEFERIMENTO – EMPREGO DOS ARMAMENTOS SATISFATORIAMENTE DELINEADOS – NARRATIVA JUDICIAL DAS VÍTIMAS E APREENSÃO DOS ARTEFATOS BÉLICOS PELA POLÍCIA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EFICIÊNCIA DAS ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES –
6.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE PERTINENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, NO DELITO DE ROUBO – POSSIBILIDADE – RAPTO DO OFENDIDO E MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO QUE OCORRERAM APÓS A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL, MAS COM O INTUITO DE VIABILIZAR A CONTINUIDADE DO CRIME DE TORTURA – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE,
IN CASU
, GUARDA RELAÇÃO COM OS ATOS DE SEVÍCIA E NÃO COM A SUBTRAÇÃO DOS VEÍCULOS PROPRIAMENTE DITA – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE, NO CRIME DE ROUBO, QUE DEVE SER AFASTADA, SOB PENA DE
BIS IN IDEM
COM A MAJORANTE DO SEQUESTRO, NO DELITO DE TORTURA – EXTENSÃO
EX OFFICIO
AO CONDENADO QUE NÃO RECORREU NESTE PONTO – ART. 580 DO CPP –
7.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TORTURA-PROVA PARA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇAS PERPETRADAS CONTRA A VÍTIMA, COMO MEIO DE LHE INFLIGIR SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL, PARA OBTER INFORMAÇÃO, DECLARAÇÃO E CONFISSÃO DO OFENDIDO – ELEMENTOS ESPECIALIZANTES QUE FAZEM CONFIGURAR O TIPO ESPECÍFICO DE TORTURA E AFASTAM AS NORMAS GENÉRICAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE –
8.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO SEQUESTRO, NO CRIME DE TORTURA –
IMPERTINÊNCIA
–
AGENTES QUE, COM CONSCIÊNCIA E VONTADE, ABDUZIRAM O OFENDIDO, LEVARAM-NO PARA LOGRADOURO DIVERSO E O MANTIVERAM EM CATIVEIRO POR HORAS, PARA QUE PUDESSEM PROSSEGUIR COM OS ATOS DE SEVÍCIA – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA –
9.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – CORRELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS NÃO EVIDENCIADA – PORTE E TRANSPORTE DOS ARMAMENTOS QUE NÃO SE EXAURIRAM NA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E INFORMANTE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, QUE ATESTAM O EMPREGO DO MATERIAL BÉLICO EM OCASIÕES DISTINTAS DOS FATOS
SUB JUDICE
–
10.
DESCLASSIFICAÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI N.o 10.826/03) PARA POSSE IRREGULAR (ART. 12, LEI N.o 10.826/03) – DESCABIMENTO – EMBORA OS ARMAMENTOS TENHAM SIDO APREENDIDOS NO LOCAL DE TRABALHO DOS CONDENADOS, ESTES NÃO ERAM OS TITULARES NEM RESPONSÁVEIS LEGAIS DA FAZENDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03 – AGENTES QUE PORTARAM E TRANSPORTARAM OS ARMAMENTOS EM OUTROS LOGRADOUROS – PORTE ILEGAL CONFIGURADO –
11.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES OU CONTINUIDADE DELITIVA, EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL – INVIABILIDADE – PLURALIDADE DE CONDUTAS, REVESTIDAS DE DESÍGNIOS PRÓPRIOS E AUTÔNOMOS – DELITOS DE DIFERENTES ESPÉCIES – PRESERVAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL –
12.
RECLAMADA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ‘CONSEQUÊNCIAS’ DO DELITO DE ROUBO DEPRECIADAS ATRAVÉS DA MIGRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 157,§2.o, V, DO CP – CAUSA DE AUMENTO AFASTADA EM GRAU RECURSAL – NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL QUE SE IMPÕE, COM REFLEXOS NAS PENAS DOS TRÊS CONDENADOS – ‘CULPABILIDADE’ DE UM DOS CONDENADOS, NO DELITO DE RECEPTAÇÃO, NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTO INIDÔNEO – MODULAR NEUTRALIZADA – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – DESVALOR MANTIDO –
13.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE NÃO ADMITIU, NEM PARCIALMENTE, NENHUM DOS CRIMES PELOS QUAIS FOI CONDENADO –
14.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O ÔNUS QUE DEVE SER NOTICIADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
15.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
IMPROCEDÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
16.
LIBERDADE PROVISÓRIA POSTULADA POR UM DOS CONDENADOS –
INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE O CURSO DO PROCESSO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA –
17.
RETIFICAÇÃO DAS PENAS DE MULTA – PROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA A PROPORCIONALIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE CUMULATIVAMENTE IMPOSTAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TCCR/TJMT – EXTENSÃO
EX OFFICIO
AO CONDENADO QUE NÃO RECORREU NESTE PONTO – ART. 580 DO CPP –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
18.
VINDICADA A CONDENAÇÃO DOS QUATRO RÉUS ABSOLVIDOS DOS CRIMES DE ESBULHO POSSESSÓRIO, ROUBO, TORTURA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DUVIDOSA – ACUSADOS ABSOLVIDOS QUE TRABALHAVAM E PERNOITAVAM NA FAZENDA ONDE OS EXECUTORES DOS CRIMES FORAM PRESOS EM FLAGRANTE – DENUNCIADOS QUE NÃO FORAM RECONHECIDOS POR NENHUMA DAS VÍTIMAS, NÃO FORAM ENREDADOS NA EMPREITADA ILÍCITA PELAS TESTEMUNHAS, INFORMANTE E POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO, TAMPOUCO FORAM IMPLICADOS PELAS FILMAGENS EXISTENTES NOS AUTOS – INCERTEZA QUANTO À COAUTORIA DELITIVA QUE DEVE SER SOLVIDA EM PROL DOS INCREPADOS –
IN DUBIO PRO REO
–
19. RECURSOS CONHECIDOS
, COM
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA POR
JOÃO ÍRIS
.
NO MÉRITO
, RECURSOS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
E DO RÉU
ARISTIDES DESPROVIDOS
. RECURSOS DOS RÉUS
JOÃO ÍRIS
E
DOUGLAS PARCIALMENTE PROVIDOS
, COM PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
E REFLEXOS SOBRE AS PENAS DOS TRÊS CONDENADOS.

1.

O juiz, caso não se sinta em condições - obedecendo sua consciência - de presidir determinado processo, pode declarar sua suspeição por motivo de foro íntimo, podendo reavaliar se persiste ou não a causa ensejadora da declaração de suspeição, a qual, caso cessada, permite o seu retorno à condução do feito, exatamente como ocorreu na hipótese, não havendo assim o que se falar em nulidade, especialmente se não demonstrado o prejuízo acarretado à parte, nos moldes do art. 563 do CPP. Precedentes do STJ e do TJMT.

2.

Deve ser ratificada a sentença que condenou o réu
ARISTIDES
pelos crimes de esbulho possessório, roubo majorado e tortura majorada, assim como condenou os réus
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
pelos mesmos delitos e, ainda, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Isto porque, a coautoria dos recorrentes está amplamente comprovada através do reconhecimento de uma das vítimas e das declarações judiciais dos três ofendidos, bem como dos depoimentos prestados em juízo por outros moradores das redondezas do assentamento rural onde os fatos tiveram início, pelos policiais militares que participaram do resgate da primeira vítima no cativeiro e pelos policiais civis que oficiaram nas investigações, além das filmagens feitas por um dos ofendidos, das quais é possível extrair tanto o envolvimento quanto o dolo dos agentes na empreitada delitiva.

3.

Por outro lado, considerando que apenas
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
restaram condenados pelo delito de associação criminosa, à míngua de provas capazes de atestar o liame associativo perene porventura mantido entre os terceiro(s) não identificado(s) e os dois réus condenados, tampouco existindo
prova cabal nos autos de que a dupla condenada se ajuntou com o vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, a dúvida quanto à presença de elementares objetiva e subjetiva do art. 288 do Código Penal deve ser resolvida em favor dos réus, com as suas consequentes absolvições do delito de associação criminosa.

4.

Constatando-se, a partir das declarações das vítimas, que a subtração dos veículos foi consumada mediante o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, não há o que se falar de desclassificação do delito de roubo para furto.

5.

A narrativa judicial do primeiro ofendido deixa nítido o uso de armas de fogo para a prática do roubo, tendo os armamentos e munições inclusive sido apreendidos pela polícia e submetidos à perícia técnica, a qual atestou sua eficiência para a produção de disparos, tudo a impedir o almejado decote da majorante do art. 157, §2.o-A, inc. I, do Código Penal.

6.

Embora seja induvidoso que, após o roubo, a primeira vítima foi raptada e levada com os infratores para uma segunda fazenda, onde foi mantida em cativeiro e submetida a atos de sevícia, é igualmente certo que a restrição da sua liberdade ambulatorial,
in casu
, guarda relação com a majorante pertinente ao sequestro, no crime de tortura, devendo assim ser afastada a causa do aumento do art. 157, §2.o, V, do CP, sob pena de
bis in idem
. Extensão desta providência ao condenado que não recorreu neste ponto, com fulcro no art. 580 do CPP.

7.

Uma vez demonstrado que as condutas dos condenados, isto é, as agressões físicas e as promessas de mal injusto e grave, consistiram em meio para constranger violentamente a vítima, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão do ofendido ou de terceira pessoa, mostra-se inviável a desclassificação do crime de tortura-prova para os delitos de lesão corporal e ameaça, sob pena de ofensa ao princípio da especialidade.

8.

Os agentes, com consciência e vontade, abduziram o primeiro ofendido e o levaram para logradouro diverso, onde o mantiveram por horas em cativeiro, para que pudessem continuar a imposição violenta de sofrimento físico e mental, com o fito de obter dele informação, declaração ou confissão, de modo que deve ser mantida causa de aumento do art. 1.o, §4.o, III, da Lei n.o 9.455/1997.

9.

Na hipótese, não há correlação de dependência ou subordinação entre os delitos de roubo majorado e de porte ilegal de arma de fogo, haja vista que o porte e o transporte dos armamentos não se exauriram na subtração patrimonial, havendo testemunhas e informantes dando conta de que os agentes vinham empregando os artefatos bélicos em situações e locais distintos dos fatos
sub judice
já fazia algum tempo, motivos pelos quais é improcedente o pedido de aplicação do princípio da consunção entre as aludidas infrações penais.

10.

O pleito de desclassificação de porte ilegal para posse irregular de arma de fogo é inviável, tendo em vista que o art. 12 do Estatuto do Desarmamento é claro e preciso ao estabelecer que, no local de trabalho, a posse de arma somente se configura se o acusado for o ‘titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa’, o que não se verificou na espécie. Além disso, as provas indicam que os agentes portaram e transportaram os armamentos em lugares diferentes da fazenda onde trabalhavam.

11.

Não prospera o pleito de reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva, em detrimento do concurso material de delitos, pois,
in casu
, verifica-se a existência de pluralidade de condutas, revestidas de desígnios próprios e autônomos, voltados à prática de delitos de diferentes espécies e com distintos modos de execução.

12.

Na fixação das penas-base, as ‘consequências’ do crime de roubo foram depreciadas mediante o deslocamento da majorante do art. 157, §2.o, V, do CP (princípio da migração), de modo que, tendo tal causa de aumento sido afastada neste grau recursal, impõe-se neutralizar aquele vetor judicial, com reflexos nas penas dos três condenados. Ademais, a ‘culpabilidade’ de um dos condenados, no crime de receptação, foi negativada de maneira inidônea, sendo de rigor a retificação; preservando-se incólume as demais circunstâncias judiciais acertadamente valoradas.

13.

Se o réu não confessou, perante autoridade, nem mesmo parcialmente, a prática de nenhum dos delitos pelos quais foi condenado, não faz jus à circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP.

14.

Não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Além disso,
compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir com a pena de multa. Precedentes do STJ e TJMT.

15.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.

16.

A gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
utilizado para a consecução dos crimes, associada ao papel de liderança do recorrente
JOÃO ÍRIS
sobre os demais infratores, assim como a probabilidade de reiteração delitiva derivada da existência de outra ação penal em curso contra o mesmo agente, evidenciam o risco à ordem pública e, por conseguinte, justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando que o apelante em questão permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e foi condenado ao regime inicial fechado.

17.

A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência e compasso com as penas privativas de liberdade cumulativamente impostas, nos moldes do Enunciado n.o 33 da TCCR/TJMT, razão pela qual devem ser reajustadas a menor as sanções de multa arbitradas na sentença recorrida.

18.

Embora os réus absolvidos, ora apelados no recurso do
Parquet
, tenham sido surpreendidos na mesma propriedade rural em que os executores dos crimes, tal particularidade, por si só, não basta para respaldar o édito condenatório, no que lhes refere, à míngua de provas judicializadas e irrepetíveis capazes de enredá-los na empreitada ilícita, pois, ao contrário dos corréus condenados, não foram reconhecidos por nenhuma das vítimas, tampouco implicados pelas testemunhas, informante e policiais ouvidos, nem pelas filmagens existentes nos autos, de maneira que, especificamente quanto a eles, devem ser ratificadas as absolvições decretadas em primeira instância, com o desprovimento da insurgência ministerial.

19.

Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pelo apelante
JOÃO ÍRIS
. No mérito, recursos do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e do réu
ARISTIDES
desprovidos. Recursos dos réus
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
parcialmente providos,
com providências
ex officio
e reflexos sobre as penas dos três condenados.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO

APELANTE(S):

DOUGLAS FRANCISCO DIOGO

APELANTE(S):

JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO

APELADO(S):

CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA

APELADO(S):

ROMÁRIO ROSA DA SILVA

APELADO(S):

WENDER PEDROSO DE BARROS

APELADO(S):

ANDREA MORAES BRAGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
,
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
e
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT na ação penal n.o 1000602-13.2022.8.11.0101, em que:

1.

ARISTIDES
foi
condenado
à pena de
12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
01 (um) mês de detenção
, mais o pagamento de
377 (trezentos e setenta e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes do art. 161, §1.o, II (
esbulho possessório
), art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I (
roubo majorado
), ambos do Código Penal, e art. 1.o, I, alínea
a
, c/c §4.o, III, da Lei n.o 9.455/1997 (
tortura majorada
); assim como foi
absolvido
dos crimes tipificados no art. 163, parágrafo único, I e II (
dano qualificado
), art. 129,
caput
(
lesão corporal
) e art. 147,
caput
(
ameaça
), art. 180,
caput
(
receptação
) e art. 288, parágrafo único (
associação criminosa majorada
), todos do Código Penal e art. 14 da Lei n.o 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
);

2.

DOUGLAS
foi
condenado
à pena de
17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção
, mais o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes do art. 161, §1.o, II (
esbulho possessório
), art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I (
roubo majorado
), ambos do Código Penal, e art. 1.o, I, alínea
a
, c/c §4.o, III, da Lei n.o 9.455/1997 (
tortura majorada
), art. 180,
caput
(
receptação
), e art. 288, parágrafo único (
associação criminosa majorada
), ambos do Código Penal e art. 14 da Lei n.o 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
); assim como foi
absolvido
dos crimes tipificados no art. 163, parágrafo único, I e II (
dano qualificado
), art. 129,
caput
(
lesão corporal
) e art. 147,
caput
(
ameaça
), todos do Código Penal;

3.

JOÃO ÍRIS
foi
condenado
à pena de
20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção
, mais o pagamento de
743 (setecentos e quarenta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes do art. 161, §1.o, II (
esbulho possessório
), art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I (
roubo majorado
), ambos do Código Penal, e art. 1.o, I, alínea
a
, c/c §4.o, III, da Lei n.o 9.455/1997 (
tortura majorada
), art. 180,
caput
(
receptação
), e art. 288, parágrafo único (
associação criminosa majorada
), ambos do Código Penal e art. 14 da Lei n.o 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
); assim como foi
absolvido
dos crimes tipificados no art. 163, parágrafo único, I e II (
dano qualificado
), art. 129,
caput
(
lesão corporal
) e art. 147,
caput
(
ameaça
), todos do Código Penal.

Cumpre frisar que, no mesmo provimento jurisdicional, os réus
ANDREA MORAES BRAGA
,
CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA
,
WENDER PEDROSO DE BARROS
e
ROMÁRIO ROSA DA SILVA
restaram
absolvidos

dos delitos de esbulho possessório, dano qualificado, roubo majorado, receptação, associação criminosa majorada, lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tortura majorada (art. 161, §1.o, II, art. 163, parágrafo único, I e II, art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I, art. 180,
caput
, art. 288, parágrafo único, art. 129,
caput
, art. 147,
caput
, todos do Código Penal, art. 14 da Lei n.o 10.826/2003 e art. 1.o, I, alínea
a
, c/c §4.o, III, da Lei n.o 9.455/1997).

Nas razões recursais disponíveis no ID 183944008, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a
condenação
dos apelados
ANDREA
,
CLODOALDO
,
WENDER
e
ROMÁRIO
pelos delitos de
esbulho possessório
,
roubo
majorado,
receptação
,
associação criminosa
majorada,
porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido e
tortura
majorada, bem como pede, cumulativamente, a
condenação
do apelado
ARISTIDES
pelo crime de
receptação
,
associação criminosa
majorada e
porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido.

Já nas razões recursais vistas no ID 183944030,
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
clama a
absolvição
dos delitos pelos quais foi condenado, nos moldes do art. 386, VII, do CPP, argumentando que os elementos probatórios jungidos ao feito não são suficientes para enredá-lo nos eventos ilícitos.

Por sua vez, nas razões recursais registradas no ID 185962667,
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
suscita, preliminarmente, a
nulidade do processo
, por
suspeição da magistrada sentenciante
, e, no mérito, pretende a
absolvição
de todos os delitos pelos quais restou condenado, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente, busca a
desclassificação do delito de tortura
para o crime de lesão corporal leve ou para o crime de ameaça, assim como almeja a
desclassificação

do delito de roubo
para o delito de furto, ante a alegada falta de violência ou grave ameaça na conduta, ou, ainda quanto à referida infração patrimonial, pede ao menos o
decote da majorante
pertinente

à restrição da liberdade da vítima; ao que acrescenta ainda os pleitos de aplicação do
princípio da consunção
entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado ou de
desclassificação do porte ilegal de arma de fogo
para posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei n.o 10.826/2003).

De maneira sucessiva,
JOÃO ÍRIS
postula a
redução da pena-base do crime de roubo
para o mínimo legal, sob pena de
bis in idem
; o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea parcial
, na fração de 1/3 (um terço); a incidência do
concurso formal de crimes
ou da
continuidade delitiva
, em detrimento do concurso material; a redução das
penas de multa
para o mínimo legal; o
abrandamento do regime inicial
; e a concessão da
liberdade provisória
.

Por fim, nas razões recursais anexadas no ID 186092184,
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
vindica a
absolvição
dos delitos que lhe são atribuídos, com fulcro na tese de insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a fixação no
mínimo legal das sanções básicas
dos crimes de roubo e esbulho possessório; a
exclusão das causas de aumento
pertinentes ao emprego de
arma de fogo
, no crime de roubo, e ao
sequestro
, no crime de tortura; o afastamento da
pena de multa
e a isenção das
custas processuais
.

Em contrarrazões juntadas no ID 183944022, ID 183944023, ID 183944032, ID 183944034 e ID 189216186, as defesas técnicas dos réus e o órgão de acusação rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo interposto pela parte
ex adversa
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 200445181, opinou pelo
desprovimento
de todos os recursos
, para manter incólume a r. sentença recorrida.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELO APELANTE
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
– ALEGADA A SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que o recorrente
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta decorrente da
suspeição da magistrada que sentenciou o feito
, Dr.a
Thatiana dos Santos
, a qual, embora tenha se declarado suspeita para funcionar nos autos, por motivo de foro íntimo, posteriormente veio a julgar o mérito da causa, o que, de acordo com o recorrente, eivaria com vício insanável o presente processo, impondo-se assim, na intelecção defensiva, declarar nulos todos os atos decisórios da juíza em questão, inclusive a sentença, com fulcro no art. 564, inciso I, do Código de Processo Penal.

A preliminar
não
comporta acolhimento
.

Depreende-se dos autos que, após o oferecimento da denúncia, em
27/08/2022
, por parte do promotor de Justiça com atribuições para oficiar perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT (ID 183938430), o Juízo natural da causa, isto é, a magistrada titular da aludida unidade judiciária, Dr.a
Thatiana dos Santos
, em
29/08/2022
, proferiu decisão por meio da qual se declarou suspeita para processar a demanda, por motivo de foro íntimo, haja vista que, até então, o advogado Dr.
Márcio Ronaldo de Deus
, em face de quem a juíza já havia ofertado representação criminal, advogava para dois dos denunciados, especificamente os réus
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
e
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do
decisum
,
in verbis
:

“1. Analisando os autos, verifico que quando da prisão em flagrante,
o advogado Doutor Márcio Ronaldo de Deus representou os denunciados Douglas
Francisco Diogo
e

Aristides
João Ferreira Neto. Assim,
tendo em vista representação criminal ofertada em 03.07.2013, por esta magistrada em face de advogado, dou-me por suspeita para funcionar no presente feito, por motivo de foro íntimo
, o que faço com fundamento no art. (art. 145, § 1o, CPC, c/c artigos 3o e 97, do CPP), sendo nesta data expedido ofício à Corregedoria Geral de Justiça comunicando a suspeição (...)”
. (ID 183938431). – Destaquei.

Na sequência, os autos foram remetidos ao Juiz em Substituição Legal, Dr.
Pedro Antônio Mattos Schmidt
, da Comarca de Marcelândia/MT, o qual recebeu a denúncia em
02/09/2022
(ID 183938441) e, uma vez instaurada a fase de formação da culpa, a Juíza Substituta, Dr.a
Érika Cristina Camilo Camin
, instruiu o feito (ID 183938580; ID 183943676; ID 183943780; ID 183943859).

Com o encerramento da fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais e, em seguida, em
30/05/2023
, sobreveio aos autos o Ofício n.o 143/2023, por meio do qual a Vice-Presidência da OAB/MT informou a juíza processante de que o patrono dos réus
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
e
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
, Dr.
Márcio Ronaldo de Deus
, estava com a sua inscrição na Ordem suspensa desde
03/04/2023
(ID 183943973), razão pela qual, ato contínuo, a julgadora determinou a intimação pessoal dos aludidos réus para que constituíssem novo advogado ou informassem a impossibilidade de fazê-lo (ID 183943972).

No ato de intimação,
ARISTIDES
e
DOUGLAS
requereram a nomeação da Defensoria Pública para defendê-los (ID 183943977 e ID 183943978) e, portanto,
ante o esvaecimento dos motivos que haviam ensejado a suspeição do Juiz Natural da causa
, isto é, o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT,
este voltou a oficiar no feito em

12/06/2023
e, na mesma data, deu vista dos autos à Defensoria Pública, para apresentar novos memoriais ou, em querendo, ratificar aqueles já apresentados, nos seguintes termos,
in verbis
:

“1.
Analisando os autos,
verifico que não mais subsistem os motivos da suspeição anteriormente declarada por esta Magistrada
,
conforme decisão de id n° 119255614 – 30.05.2023. Os acusados Douglas Francisco Diogo e Aristides João Ferreira Neto, que eram patrocinados pelo advogado, Doutor Márcio Ronaldo de Deus da Silva,
intimados a constituir novo advogado, pediram para serem defendidos pela Defensoria Pública
(...). 2. Assim, determino a abertura de
vista à Defensoria Pública, para que ratifique os memoriais finais apresentados ou apresente nova peça processual, caso entenda necessário
. (...)”
. (ID 183943980) – Destaquei.

Em
23/06/2023
, a Defensoria Pública
ratificou
as alegações finais de
DOUGLAS
e
ARISTIDES
(ID 183943984), ao que se seguiu o julgamento da causa pelo juízo
a quo
e a prolação de sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, em
10/07/2023
(ID 183943987).

Como se vê, a simples aferição da dinâmica que processual que redundou na prolação da sentença pelo Juízo da Vara Única de Cláudia/MT, por si só, evidencia a
inexistência de suspeição ou nulidade a ser sanada
, na medida em que,
quando a MM.a Magistrada que havia se declarado suspeita reassumiu a presidência do processo,
o móvel ensejador da suspeição já havia cessado
, ou seja, o advogado Dr.
Márcio Ronaldo de Deus
(em face de quem a juíza tinha representado criminalmente anos antes) não mais atuava profissionalmente nos autos e os réus que antes tinham seus interesses patrocinados pelo referido causídico já eram defendidos pela Defensoria Pública.

A propósito do tema, é cediço que, uma vez cessada e não mais persistindo a causa ensejadora da suspeição, é dado ao julgador retornar à condução do feito, sem que se possa falar em nulidade, consoante orienta a jurisprudência iterativa do e.
STJ
:

“1. No caso, o Juízo condutor do inquérito policial declarou-se suspeito, porque recebera, anteriormente, ameaças de investigado que poderia ser o mandante do homicídio em apuração naquele procedimento. No entanto, visto que o Ministério Público não formulou nenhuma acusação formal contra aquele indivíduo, o referido Magistrado, considerando que o motivo da sua suspeição não mais existia, voltou a atuar no feito.
2.
Inexiste nulidade a sanar, se o Juiz que se declara suspeito retorna à condução do processo após cessado o motivo de sua suspeição
, mormente quando não evidenciado qualquer prejuízo para a parte.
Isso porque a declaração de nulidade de ato processual exige a demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo ao réu, em face do princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal. 3. (...). 6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada”.
(HC n. 228.861/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 5/11/2013) – Destaquei.

“2.
As causas ensejadoras da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo podem ser reavaliadas pelo magistrado, a quem compete averiguar se elas persistem ou não
”
.

(REsp n. 1.109.148/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24/8/2010, DJe de 3/9/2010) – Negritei.

“VI - No tocante à violação ao art. 254, caput, do CPP, é cediço que
o juiz, caso não se sinta em condições - obedecendo sua consciência - de presidir determinado feito, pode declarar sua suspeição por motivo íntimo,
podendo avaliar se persiste ou não, a causa ensejadora da declaração de suspeição
(precedentes)”
. (AgRg no REsp n. 1.493.887/AM, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 1/8/2017) – Grifei.

É também o posicionamento dos demais Tribunais pátrios, inclusive deste e.
TJMT
:

“11.
Não mais subsistindo motivo que impossibilite o exercício da jurisdição, não haveria razão para a manutenção da suspeição antes declarada
.
Adequado, válido e legal o novo pronunciamento judicial afastando a suspeição já que cessada a causa originária que levou ao seu reconhecimento
. Precedente STJ. 12. Exceção de suspeição improcedente”
. (TRF-5 - EXSUSP: 08049679820204058400, Relator: FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), Data de Julgamento: 15/12/2020, 4a TURMA) – Destaquei.

“2.
O Magistrado
, caso não se sinta em condições – obedecendo sua consciência - de presidir determinado feito,
pode declarar sua suspeição por motivo íntimo, podendo avaliar se persiste ou não, a causa ensejadora da declaração de suspeição
.
Cessada a causa originária, desaparece o motivo da suspeição
”
. (
TJMT
– N.U 0000287-25.2015.8.11.0011, Ap.

54785/2017, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 08/08/2018) – Grifei.

Na mesma toada, conquanto a defesa do apelante
JOÃO ÍRIS
tenha trazido aos autos, após a emissão do parecer da PGJ, cópia de recente decisão proferida pela magistrada da Vara Única de Cláudia (
12/02/2024
), em que ela novamente se declarou suspeita para atuar nos Embargos de Terceiros Cível n.o 1000773-33.2023.8.11.0101 (ID 203688667), é certo que aquele
decisum
decorreu justamente da atuação profissional do advogado, Dr.
Márcio Ronaldo de Deus
,

na ação principal de Reintegração de Posse n.o 1000683-30.2020.8.11.0101.

Ou seja, o simples fato de o advogado em questão atuar em processo cível diverso e, com isso, ensejar a suspeição da juíza naquela outra lide, por certo, não macula a presente demanda criminal, pois, como dito, o causídico já não figurava nesta ação penal à época em que a magistrada reassumiu a presidência do feito e sentenciou a causa.

Ainda que assim não fosse,
ad argumentandum tantum
, pontue-se que eventual inimizade entre a juíza
a quo
e o advogado que patrocinou momentaneamente a defesa de dois acusados não acarretaria
ipso facto
a suspeição de que trata o art. 254, I, do CPP, consoante a lição de
Renato Brasileiro de Lima
,
in verbis
:

“
Essa amizade íntima ou inimizade capital deve ser entre o juiz e as partes, aí compreendidas em seu sentido material, isto é, acusado e vítima, e não em relação ao advogado (representante do acusado)
, ao órgão do Ministério Público ou ao advogado do assistente de acusação. O advogado é mero representante da parte acusada, ou então, da assistente de acusação. Por sua vez, o órgão do Ministério Público não defende interesse seu, e sim do Estado, atuando como parte instrumental. Portanto,
segundo a doutrina majoritária, a amizade ou inimizade com o(s) advogado(s) da(s) parte{s) não acarreta a suspeição do magistrado
. Isso, no entanto, não impede que, alegando razões de foro íntimo, possa o magistrado se afastar do processo. Para tanto, é possível invocar, por analogia, o art. 145, § 1°, do novo CPC, que permite que o juiz se declare suspeito por motivo íntimo, sem necessidade de declarar suas razões”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. - Manual de processo penal: volume único - 5. ed. rev .. ampl. e atual.- Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1.218) – Destaquei.

Se não bastasse,
a teor do princípio
pas de nulitté sans grief
, positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal
,
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual, mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas absolutas exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte,
in verbis
:

“2.
No campo das nulidades no processo penal, seja relativa
ou absoluta
, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
, o que não ocorreu na espécie, na medida em que meras alegações genéricas do não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto do prejuízo suportado pela parte”
. (AgRg no HC n. 785.760/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023) – Grifei.

In casu
, o ora apelante
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
não demonstrou o prejuízo
que lhe foi acarretado em virtude do julgamento da causa pelo seu Juiz Natural, isto é, pelo Juízo da Vara Única de Cláudia/MT, haja vista que
JOÃO ÍRIS
não foi defendido pelo advogado cuja atuação gerou a declaração de suspeição da magistrada
.

Aliás, pontue-se que nem mesmo os réus condenados que tiveram os seus interesses momentaneamente patrocinados pelo advogado em questão,
ARISTIDES
e
DOUGLAS
, suscitaram eventual eiva processual ou parcialidade por parte da MM.a julgadora sentenciante.

Ademais, em que pese o argumento do recorrente
JOÃO ÍRIS
no sentido de que a parcialidade e suspeição da julgadora seriam aferíveis porque
“mesmo não tendo provas suficientes somente condenou o apelante e os clientes do Advogado senhor Márcio Ronaldo de Deus”
(ID 185962667 - Pág. 4), tem-se que
a simples resolução do mérito, com emissão de édito condenatório
em face do recorrente, fundamentado
com base nas provas dos autos
, por si só,
não traduz o prejuízo de que trata o art. 563 do CPP
, sob pena de
violação ao princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado
.

Nesse sentido é o entendimento deste e.
TJMT
:

“2. A

imparcialidade do órgão judicial

é pressuposto de validade da relação processual e a sua desobediência

deve ser impugnada em hipóteses, prazos e procedimentos legais próprios
,
cuja declaração
não é admitida apenas em função do resultado do processo penal
, sobretudo se não configuradas as hipóteses legais dos artigos 252 ou 254 do Código de Processo Penal”
.

(N.U 0009511-74.2004.8.11.0042, Ap 130421/2017, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018) – Destaquei.

Obiter dictum
, pontue-se que os réus
ANDREA
e
CLODOALDO
foram acompanhados pelo causídico Dr.
Márcio Ronaldo de Deus
na delegacia (ID 183938429 - Pág. 47/58) e, não obstante este fato,
restaram
absolvidos
pela juíza sentenciante
, o que corrobora ainda mais a imparcialidade e a lisura da magistrada
a quo
.

Outrossim, a existência ou não de provas suficientes para a condenação dos sentenciados constitui questão que se confunde demasiadamente com o mérito recursal, de modo que, como tal, será analisada.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia
04/08/2022
, por volta das 18h00min, em uma área rural situada no município de União do Sul, termo da Comarca de Cláudia/MT,
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
, vulgo
“Neguinho da Baiana”
,
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
,
JOÃO ÍRIS GOMES SOUZA
, vulgo
“Li”
,
ANDREA MORAES BRAGA
,
CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA
,
WENDER PEDROSO DE BARROS
, vulgo
“Zero Um”
, e
ROMÁRIO ROSA DA SILVA
, previamente ajustados e mediante auxílio mútuo, com violência e grave ameaça exercida em desfavor das vítimas
Emanoel Marques da Silva
, vulgo
“Cabelo”
, e
Eramizio Fonseca Paz
, vulgo
“Mizael”
, invadiram terreno alheio, especificamente a posse rural situada em uma área da Fazenda Jacinto Simões, conhecida como “Ilha”, de propriedade da vítima
Ricieri Thiemi
, vulgo
“Paraguai”
, para o fim de praticarem esbulho possessório (
Fato 01
– Esbulho Possessório
).

Verte da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar descritas acima, os acusados
ARISTIDES
,
DOUGLAS
,
JOÃO ÍRIS
,
ANDREA
,
CLODOALDO
,
WENDER
, e
ROMÁRIO
, em coautoria e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e substância inflamável (fogo), destruíram coisas alheias, consistentes em uma motocicleta, pertencente à vítima
Emanoel
, vulgo
“Cabelo”
, e documentos pessoais, motosserra e barraca de acampamento, de propriedade da vítima
Eramizio
, vulgo
“Mizael”
, além de outros barracos (acampamentos) que estavam no local (
Fato 02

– Dano Qualificado
).

Ressai da preambular que, nas mesmas circunstâncias já discriminadas, os denunciados, em concurso entre si, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de armas de fogo e restrição da liberdade da vítima, subtraíram as coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) caminhonete, da marca
Ford
, modelo
Ranger
, placa HRR-3563, e 01 (um) trator da marca
CBT
, ano 2015 de propriedade do ofendido
Eramizio
, vulgo
“Mizael”
(
Fato 03
– Roubo Triplamente Majorado
).

Outrossim, depreende-se da incoativa que os réus adquiriram, receberam e transportaram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser objeto de crime, qual seja, 01 (um) revólver, da marca
Taurus
, calibre .357, numeração ABC413635, pertencente à vítima
Rone César Dionísio
(
Fato 04
– Receptação
).

Infere-se da peça vestibular também que, ao tempo e no lugar em que praticaram as condutas anteriores, os increpados portaram, transportaram e mantiveram sob a sua guarda armas de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (
Fato 05
– Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
).

Ainda, a inicial dá conta de que, em idênticas condições de data e local, os réus ofenderam a integridade corporal e ameaçaram por palavras de causar mal injusto e grave ao ofendido
Eramizio
, vulgo
“Mizael”
, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (
Fato 06
– Lesão Corporal e Ameaça
).

A denúncia destaca também que, logo após os fatos anteriormente narrados, na propriedade rural denominada “Fazenda Céu Azul”, também conhecida como “Fazenda da Viúva”, situada no mesmo município de União do Sul/MT, os acusados, em coautoria e unidade de desígnios, mediante sequestro, constrangeram a vítima
Eramizio
, vulgo
“Mizael”
, com emprego de violência e ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter declaração e confissão do ofendido (
Fato 07
– Tortura Majorada
).

Por fim, a exordial descreve que, em data indeterminada, mas com atuação efetiva até
05/08/2022
, no município de União do Sul, termo judiciário da Comarca de Cláudia/MT, os réus, com consciência e vontade, associaram-se, com o emprego de armas de fogo, para o fim específico de cometer crimes (
Fato 08
– Associação Criminosa Majorada
).

Diante desses fatos, os acusados foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na parcial procedência da pretensão punitiva estatal e na
condenação
de
ARISTIDES
,
DOUGLAS
e
JOÃO ÍRIS

pelos crimes de
Esbulho Possessório
,
Roubo Triplamente Majorado
e
Tortura Majorada
, tendo
DOUGLAS
e
JOÃO ÍRIS

sido
condenados
ainda nas penas dos delitos de
Receptação
,
Associação Criminosa Armada
e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
, delitos estes dos quais
ARISTIDES
restou absolvido, por falta de provas (art. 386, VII, CPP).

Urge salientar ainda que os réus
ANDREA
,
CLODOALDO
,
WENDER
e
ROMÁRIO
restaram
absolvidos
dos 06 (seis) delitos acima mencionados, por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP), ao passo que
TODOS OS DENUNCIADOS
foram
absolvidos

do crime de
Dano Qualificado
, por falta de provas (art. 386, VII, CPP), e dos delitos de
Lesão Corporal
e
Ameaça
, por atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP).

Nesse contexto, os réus condenados e o
Parquet
exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados, de modo que, feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Considerando a complexidade da causa, por questões didáticas, examinarei primeiramente a prova testemunhal judicialmente produzida e as declarações prestadas pelas vítimas em juízo, para, na sequência, analisar os crimes em espécie e o envolvimento ou não dos sentenciados em cada delito, após o que, se for o caso, serão enfrentados os pleitos relativos à dosimetria das penas, aos regimes prisionais e à liberdade provisória.

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, o ofendido
Eramízio Fonseca Paz
, vulgo
“Mizael”
, declarou que trabalhava para a pessoa de
Ricieri
, na função de cuidar e fazer a manutenção da área de assentamento rural denominada
“Ilha”
, e ressaltou que, embora tenha sido contratado por
Ricieri
para laborar no terreno, não sabe afirmar com certeza se o seu empregador era ou não o legítimo proprietário do sítio, no qual, além de trabalhar, o declarante também residia, pois dormia ali, em uma das várias casas pequenas de madeira, abastecidas por um poço de água próximo.

Eramízio
, vulgo
“Mizael”
, prosseguiu relatando que, à época dos fatos, trabalhava cuidando do assentamento havia cerca de cinco meses e, na data fatídica, encontrava-se no seu local de trabalho, em companhia da pessoa de
Emanoel
, vulgo
“Cabelo”
, que morava em um “barraco” do outro lado do rio, quando, por volta das 18h30min, enquanto o depoente pegava água no poço para fazer comida, chegou à fazenda
“Ilha”
um grupo de homens em um veículo preto, modelo SW4, com faróis ligados, “arrancando” na aceleração, o que fez com que o companheiro do ofendido,
Emanoel
, corresse para o interior da mata fechada e se escondesse.

Em audiência instrutória, a vítima asseverou que o grupo de infratores
“já chegou atirando”
e, tão logo abordaram o ofendido, amarraram-no e deram início aos atos de sevícia contra ele, complementando ainda que os ocupantes do automóvel eram todos homens (segundo
Eramízio
, a
“mulher”
, só apareceria no segundo momento delitivo, já na outra propriedade rural – “Fazenda da Viúva” – onde ocorreram as prisões em flagrante) e que
foi capaz de reconhecer dois dos agentes presentes neste primeiro momento na “Fazenda Ilha”
, especificamente os ora apelantes
DOUGLAS
e
ARISTIDES
, vulgo
“Neguinho da Baiana”
.

Nos termos colocados por
Eramízio
perante a autoridade judiciária,
“só dois que eu conhecia.
Eu conhecia um rapaz chamado DOUGLAS e um rapaz chamado também, apelido, ‘Neguinho da Baiana’
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183943695) – Destaquei.

Eramízio
disse também que, nesta primeira parte da empreitada delitiva, foi amarrado e submetido a atos de violência por parte dos agentes, que desferiam contra ele coronhadas com as armas de fogo, destacando que
seus algozes estavam
“bem armados”
com armas longas e pistolas
e que
DOUGLAS portava um dos artefatos bélicos
, ao passo que
ARISTIDES permaneceu próximo ao veículo
, sem agredir fisicamente o declarante, mas
em conluio com os demais agressores
, ao que acrescentou ainda a informação de que os acusados também
percutiram disparos na direção da mata,
para onde
Emanoel
, vulgo
“Cabelo”
, havia corrido para se esconder.

De acordo com a narrativa do ofendido, após subjugarem-no, os
invasores subtraíram bens que guarneciam o seu “barraco”
, queimaram a edificação de madeira onde ele dormia,
atiraram contra a caminhonete do

Emanoel
, qual seja, uma
Ford
branca, a qual também
foi levada pelos infratores
, que arrastavam o depoente pela barba e
o afundavam de cabeça para baixo no poço d’água
, como forma de
torturá-lo
,
sempre o interrogando sobre o seu patrão
(de apelido
“Paraguai”
) e
ordenando que a vítima desocupasse aquela área rural
(assentamento “Ilha”).

Eramízio
asseverou que, depois de o raptarem e enquanto o conduziam pelo assentamento, os agentes queimavam os “barracos” dos sem-terra que moravam na propriedade rural, após o que levaram o declarante para uma segunda localidade, especificamente a “Fazenda Céu Azul”, também conhecida como “Fazenda da Viúva”.

O depoente reiterou que os agentes subtraíram uma caminhonete do primeiro assentamento rural (“Ilha”) e esclareceu que o veículo pertencia à vítima
Emanoel
,

e que havia ainda um trator no local, também de propriedade de
Emanoel
, que foi levado pelos infratores, sendo que os agentes obrigaram o ofendido
Eramízio
a conduzir o trator até a “Fazenda Céu Azul”.

Nas palavras da vítima
Eramízio
, para que pudessem subtrair a caminhonete e o trator de
Emanoel
, os executores do crime
“jogaram eu em cima do trator, com uma 12 e um cara na capota, e os outros levou a caminhonete do
Emanoel
. Eu andei quinze quilômetros com o trator, doutor. Aí me jogaram em cima da caminhonete de novo e levaram eu para a ‘Viúva’. E todo o momento me torturando”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 183944180) – Grifei.

Eramízio
disse que o responsável por conduzir a caminhonete roubada era o mais novinho dos agentes, aparentando ser menor de idade, e que o recorrente
DOUGLAS
também tripulou este automóvel subtraído, no caminho rumo à segunda fazenda, ao passo que o ofendido, por sua vez, percorreu metade do caminho na condução forçada do trator surrupiado, após o que também foi compelido a prosseguir na caminhonete de
Emanoel
, haja vista que
o trator seria embarcado no caminhão do recorrente ARISTIDES
, mas
quebrou faltando uns cem metros para chegar à rampa
e, por isso, foi
abandonado na estrada
e recuperado no dia seguinte aos fatos.

Segundo a vítima, uma vez na “Fazenda da Viúva”,
ela foi mantida em cativeiro pelos infratores, na sede da propriedade
, ressaltando
Eramízio
que os agentes trabalhavam naquela segunda fazenda, para a proprietária da gleba, conhecida como “Viúva”.

Eramízio
aduziu que, no cativeiro,
continuou sendo agredido fisicamente pelos malfeitores
, os quais ingeriam bebidas alcoólicas no local e, em dado momento,
efetuaram chamada de vídeo para o patrão do ofendido
, de apelido
“Paraguai”
, durante a qual
torturaram a vítima para que “Paraguai” assistisse
, ao que o ofendido acrescentou ainda a informação de que o apelante
JOÃO ÍRIS GOMES SOUZA
, vulgo
“Li”
, mais exaltado de todos, foi o responsável por interagir durante a ligação telefônica e que a chamada foi efetuada pelo recorrente
DOUGLAS
, a partir do próprio celular deste.

Sobre o teor do que foi travado durante a chamada de vídeo com o empregador de
Eramízio
, este ressaltou que os seus algozes proferiam diversas ameaças contra
“Paraguai”
e contra o próprio ofendido, assim como
obrigavam que Eramízio dissesse que a área rural onde funcionava o assentamento (“Ilha”) na verdade pertencia aos infratores e não ao “Paraguai
”
.

A propósito,
Eramízio
verbalizou em audiência,
in verbis
:

“Vítima: (...) aí eles foram, ligaram para o
‘Paraguai’
.
‘Paraguai’
atendeu, mais ou menos, uma meia-noite ele atendeu o telefone. Tentou conversar com um deles, que um ‘magrão’ bravo, bem ignorante (...). Eles

botou eu de frente, chamada de vídeo, (...) eu amarrado, de mão para trás, eles me torturando com arma, várias armas de vários calibres. (...). Foi o chamado ‘
Douglinhas’
, do próprio celular dele, doutor. (...).

MP: Quem que falava com o
‘Paraguai’
, que aparece naquela filmagem?

Vítima:

Um rapaz chamado, conheci lá, porque chamavam ele de
‘João Li’
e o
DOUGLAS
também. O
‘Douglinhas’
falou com o
‘Paraguai’
e esse cara chamado
‘João Li’
. Os outros só me ameaçavam, faziam ‘roleta russa’ na minha cabeça e tudo mais. (...) ‘Roleta russa’ com uma arma pesada, cromada. Ainda falavam ‘vamos fazer com a 12’, aí um deles falava ‘mas se fazer com a 12 ele morre’. (...).

MP: O senhor se recorda se, nesse momento em que eles torturavam o senhor, se eles chegavam de obrigar o senhor a dizer que a área era deles?

Vítima: Olha, isso aí eu creio que ele falou umas duas vezes (...) ‘se nós te soltar, você vai dar recado para o
‘Paraguai’
que é para ele sair da área, que eu vou matar ele, arrancar a cabeça dele’”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183944181 e ID 183944182) – Destaquei.

De acordo com o ofendido, em dado momento, o recorrente
DOUGLAS
utilizou-se da caminhonete roubada de
Emanoel
para se dirigir até a cidade e, neste ínterim, foi abordado e preso pela Força Tática da Polícia Militar, que, ato contínuo, deslocou-se até a fazenda onde funcionava o cativeiro.

A vítima disse que a Força Tática chegou ao local por volta das 03h30min da madrugada, sendo que, neste ponto, ela já estava muito debilitada (
“bem ruim”
), inclusive se encontrava desfalecida em um colchão na sede da “Fazenda da Viúva” quando foi resgatada pelos agentes de segurança pública, os quais, na sequência, prenderam em flagrante delito os indivíduos presentes no local e confiscaram as armas de fogo, complementando que, embora já estivesse desamarrado quando foi deixado pelos infratores no colchão, não tinha mais forças para se levantar, menos ainda para fugir, até porque, as portas da sede da fazenda estavam trancadas.

Eramízio
ressaltou que a “mulher” que se encontrava na sede da “Fazenda da Viúva” não o ameaçou nem o agrediu, sequer olhava para ele, possivelmente era a cozinheira naquele local, e destacou que o mais agressivo de todos e que estava “mandando” nos demais era o “magrão” alto, o qual era chamado pelos comparsas de
“João Li”
, isto é, o recorrente
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
, o qual também interagiu durante a chamada de vídeo com o patrão do declarante,
Ricieri
, vulgo
“Paraguai”
(
“o que me torturava mais é um ‘altão’, chamado
‘João Li’
”
).

A respeito do papel de liderança exercido pelo recorrente
JOÃO ÍRIS
sobre os demais infratores, a vítima pontuou que
“esse aí foi o que mais fez os caras me torturarem. Ele mandava em todos. Ele mandava em todos os caras. O que ele falava, os caras faziam, esse
‘João Li’
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 183944197) – Negritei.

O ofendido asseverou que, na videochamada,
JOÃO ÍRIS
portava arma de fogo e apontava o artefato bélico para o depoente (
“ele também estava com arma de fogo, o tempo todo”
), dizendo que o mataria no lugar de
Ricieri
, porque a terra do patrão de
JOÃO ÍRIS
havia sido vendida indevidamente ao
“Paraguai”
.

Sobre o recorrente
ARISTIDES
, a vítima disse que o visualizou só no primeiro momento delitivo, ou seja, no assentamento “Ilha”, e que não o viu na segunda cena do crime (“Fazenda da Viúva”), porém, notou o caminhão de
ARISTIDES
nesta segunda gleba, o que a levou a crer que o réu em questão deu apoio aos demais agentes também nestes atos posteriores.

Eramízio
reiterou que os veículos subtraídos pelos agentes, tanto a caminhonete quanto o trator, pertenciam à vítima
Emanoel
, vulgo
“Cabelo”
, o qual se encontrava no
locus delicti
no momento fatídico em visita amistosa, assim como repisou que trabalhava para a pessoa de
Ricieri
e que, na sua impressão, este era o possuidor legítimo da terra da qual o depoente cuidava (assentamento “Ilha”).

Outrossim,
Eramízio
foi categórico ao esclarecer que viu o recorrente
ARISTIDES
apenas no primeiro momento delitivo, isto é, no assentamento “Ilha”, e que ele ficou observando enquanto o apelante
DOUGLAS
o abordava e o estapeava no rosto, assim como auxiliou os demais quando todos levaram a vítima até o cativeiro na segunda fazenda; porém, não viu
ARISTIDES
posteriormente, depois de chegaram na “Fazenda da Viúva”, onde, além de
“João Li”
, pôde reconhecer apenas
DOUGLAS
, o qual inclusive foi quem efetuou a chamada de vídeo para o empregador do ofendido (
Ricieri
, vulgo
“Paraguai”
).

Por fim, a vítima reafirmou a veracidade do conteúdo de seu depoimento judicial e explicou que eventuais incongruências com o seu depoimento extrajudicial (ID

183938429 - Pág. 27/29), a exemplo da presença ou não da recorrida
ANDREA
no primeiro
locus delicti
(assentamento “Ilha”) e do legítimo proprietário dos veículos roubados (se
Eramízio
ou
Emanoel
), se devem ao fato de ter sido ouvido na delegacia poucas horas após os fatos ilícitos, quando ainda se encontra atordoado em decorrência das agressões físicas sofridas e de reiterados desmaios.

Já a vítima
Emanoel Marques da Silva
, vulgo
“Cabelo”
,
em juízo
, declarou que também estava presente na
área rural chamada “Ilha”
, em companhia da vítima
Eramízio
, vulgo
“Mizael”
, quando, por volta das 18h30min, 19h00min,
chegaram alguns indivíduos armados, em uma caminhonete, percutindo disparos de arma de fogo em várias direções
, o que fez com que o declarante corresse para dentro da região de mata fechada, a fim de se proteger, e permaneceu escondido no mato até a manhã seguinte.

Nas palavras de
Emanoel
,
“eles chegaram com revólver, umas seis e meia, sete horas da noite, e vieram em uma caminhonete, atirando para todo o lado, aí eu peguei e corri, corri para dentro do mato. Eles atiraram e eu corri. Nesse dia estava eu e o rapaz que nós conhece por
‘Mizael’
, só nós dois mesmo. (...). Eu corri embora para o mato, passei a noite todinha no mato. Saí no outro dia cedo. (...). Eles atiravam para todo o lado, até na direção que eu estava, dentro do mato ”
. (
Sic
– Mídia audiovisual armazenada no ID 183943685) – Destaquei.

Emanoel
prosseguiu relatando que, por ter corrido no momento da chegada do veículo e dos disparos de arma de fogo, não foi capaz de identificar nenhum dos atiradores, porém, acrescentou que a vítima
‘Mizael’
permaneceu no local, destacando que foi tudo muito rápido (
“foi muito rápido, eles chegaram e já foram atirando assim antes de chegar na casa, só deu tempo de eu correr”
).

De acordo com a narrativa judicial de
Emanoel
,
os agentes subtraíram seu trator e a sua caminhonete, modelo
Ranger
, de cor branca
, que estavam no
locus delicti
e que só foram recuperadas posteriormente, ressaltando que
ambos os automóveis foram devolvidos com avarias
, na medida em que os agentes
atiraram em uma das portas da caminhonete
, ao passo que
o trator teve o câmbio danificado durante o trajeto
, na hora de passar a marcha, e abandonado na estrada.

Nos termos colocados pela vítima
“tinha um trator que eu tinha, eles carregaram. Tinha uma caminhonete, que eles levaram também.
Foi pego com a Polícia depois. Tinha moto também, que eles queimaram.
A caminhonete a Polícia pegou, me devolveu.

O trator, eles tinham quebrado uns dez, quinze quilômetros de onde estava
, aí eu arrastei, levei para a cidade e arrumei. (...).
[
A caminhonete]
Eles só deram um tiro na porta dela só. É, na lataria.
(...).
[O trator]
estava quebrado, eles quebraram uma marcha e não engatava o trator e eles abandonaram no meio da estrada
. Acidental, que eles não conseguiam engatar a marcha, aí quebrou a engrenagem”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183943685) – Negritei.

A respeito dos executores da empreitada criminosa,
Emanoel
disse que conhece apenas dois dos envolvidos, especificamente os recorrentes
ARISTIDES
, vulgo
“Neguinho da Baiana”
, e
DOUGLAS
, haja vista que estes residem no mesmo município que o depoente (União do Sul/MT) e foram diretamente implicados no episódio ilícito pela vítima que permaneceu na cena do crime,
Eramízio
, vulgo
“Mizael”
, a qual contou ao declarante também que os infratores levaram a sua caminhonete e a obrigaram a conduzir o trator de
Emanoel
.

Perante a autoridade judiciária,
Emanoel
asseverou também, remetendo-se ao que lhe confidenciou o ofendido
Eramízio
, vulgo
“Mizael”
, que este foi arrebatado pelos infratores e levado por eles até uma segunda propriedade rural, qual seja, para a “Fazenda Céu Azul”, também conhecida como “Fazenda da Viúva”, ao que acrescentou ainda a informação de que, na primeira fazenda, onde teve início a empreitada, os agentes atearam fogo e queimaram diversos “barracos” que havia no local.

Por sua vez, em audiência instrutória, a vítima
Ricieri Thieme
, vulgo
“Paraguai”
, disse conhecer os ofendidos
Eramízio
, vulgo
“Mizael”
, e
Emanoel
, vulgo
“Cabelo”
, do assentamento em União do Sul/MT, mas refutou que, à época dos fatos, ainda mantivesse vínculo empregatício ou que fosse patrão de
Eramízio
, explicando que, antes disso, por certo período, este

já prestou serviços temporários para o declarante, na função de cuidador/caseiro de determinada área de terceiras pessoas, que não queriam que a terra ficasse desocupada, razão pela qual
Ricieri
intermediou essa prestação de serviço e, após algum tempo, dispensou
“Mizael”
.

Nos termos colocados por
Ricieri
,
“Mizael”
“ficava na ponte, ‘Ponte Queimada’ que eles falam, tinha a casinha ali e o pessoal que comprou uma área ali, para não deixar a casa vazia, pediu para que eu arrumasse alguém para morar. Conversei com ele, ele falou que aceitava. (...) exatamente, ele trabalhou temporariamente. (...). Nessa época, ele não trabalhava mais comigo. Na verdade, ele não trabalhou para mim, eu intermediei o negócio, para ele trabalhar para essa determinada pessoa”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183943708).

Ricieri
afirmou que os ofendidos
“Mizael”
e
“Cabelo”
exerciam trabalhos cuidando e tirando madeira no âmbito da Associação de moradores da área rural denominada “Ilha” e que o próprio
Ricieri
ocupava a função de Presidente de assentamento rural naquela região.

Sobre os fatos criminosos propriamente ditos,
Ricieri
elucidou que, por volta da meia-noite da madrugada fatídica, recebeu uma ligação por vídeo de indivíduos que jamais havia visto na vida, os quais ameaçavam de morte tanto
“Mizael”
quanto o depoente,
sempre reiterando para que Ricieri jamais voltasse a pisar nesse lugar chamado “Ilha”
, sendo que, durante a interação telefônica,
a vítima pediu para que sua esposa e seu filho gravassem o diálogo e, depois de desligar, enviou a filmagem à Polícia
.

Ricieri
destacou que não conhecia os interlocutores que o ameaçavam na ligação e que reconheceu apenas a
pessoa que aparentava estar sendo oprimida e pressionada pelos infratores
, isto é, seu antigo funcionário
“Mizael”
, complementando ainda que os
agentes que ligaram para ele estavam munidos com arma de fogo
, xingavam o depoente e
demandavam que ele não voltasse a pisar na propriedade rural “Ilha”
, bradando que aquela terra lhe havia sido vendida indevidamente pelo
“Toninho Guaxeba”
e que, por isso, matariam o funcionário de
“Ricieri”
, ou seja, a vítima
“Mizael”
.

Ainda de acordo com o relato judicial de
Ricieri
, naquela região onde ocorreram os fatos, existem diversos outros imigrantes paraguaios, de modo que
o depoente imagina que os infratores tenham incorrido em equívoco e em uma confusão
, na medida em que ele (
Ricieri
) não possui nenhuma área de terra na gleba chamada “Ilha”,
embora também tenha morado no Paraguai e seja o Presidente da Associação
, que engloba sete mil e quinhentos hectares daquela região e que está em processo de usucapião.

Nas palavras da vítima
Ricieri Thieme
,
in verbis
:

“Eu
recebi uma ligação à meia-noite dos meninos
que eu nunca vi na minha vida,
ameaçando de morte o ‘Mizael’
e eu fui ameaçado de morte por essas pessoas que eu não conheço, né,
falou que jamais era para mim pisar nesse lugar denominado “Ilha”, que ali era tudo do Dr. Pedro Pereira, que era jamais para eu pisar
. (...). À meia-noite, eu recebi uma ligação de
videochamada
, número estranho,
dizendo que ia matar o ‘Mizael’, que ‘Mizael’ era meu funcionário.
Eu ouvi, eu vi e ouvi e já não sabia mais o que fazer, calado, né, porque
recebi tanta ameaça
, sem saber o porquê. Desliguei o telefone,
peguei o vídeo e enviei para a Polícia Militar
e falei que aquela casa parecia a casa da viúva. (...). Os dois rapazes que falavam, eu nunca vi eles, o único que eu vi,
estava sentado, aparentemente ele estava sendo oprimido ali, pressionado ou coisa do tipo era o ‘Mizael’
, a pessoa que eu conhecia no vídeo. Os demais eu não conheço. (...).
O que que eles diziam muito:
‘você é vagabundo, sem-vergonha’,
‘você não pisa mais na Ilha’, ‘O Toninho Guaxeba vendeu uma área que não era dele’, ‘agora nós vamos matar teu funcionário’
, ‘aqui é vagabundo também’, e
pegavam uma pistola, um revólver
, não sei que arma que era, ameaçava de bater, de matar e tornava a falar: ‘você é vagabundo mesmo, aqui é um brasileiro para cada dez, quinze paraguaio’. Então, existiu esse tipo de coisa de ‘Paraguai’. Ali naquela região, tem diversas pessoas que vieram de outro país, do Paraguai. Inclusive, em 2015, eu saí do Paraguai, fui para Curitiba, entrei em falência e vim para o Mato Grosso procurar trabalho e
acabei comprando uma posse também num Assentamento que hoje eu sou Presidente, o Assentamento Rio do Ouro. Então eles repetiam muito isso: ‘você não pisa mais na Ilha’, ‘o Toninho vendeu a terra que não era dele’
. Então são coisas bem distintas.
Dentro da Associação, está a ‘Ilha’
. Toninho de Oliveira, Toninho Guaxeba, segundo o apelido, tem uma área de terra, ‘Fazenda Sumata’, é bem distinta, sabe?
Fizeram uma confusão muito grande naquela noite
. Não sei se estavam muito alterados. Na verdade, eu não consegui discernir o motivo de tanta ameaça, já que
eu não tenho nenhuma propriedade na ‘Ilha’
, não tenho propriedade na ‘Fazenda Sumata’,
a minha propriedade é bem... da ‘Ilha’ até minha casa dá 22km,
mas eu sou o Presidente da Associação
, que gira em torno dos sete mil e quinhentos hectares, que a gente está tentando fazer usucapião, está no processo de usucapião
(...). O Seu Toninho era posseiro da ‘Fazenda Sumata’. (...).
À minha pessoa, falou que, se eu pisasse na Ilha, eles iam me matar. Isso foi por diversas vezes, diversas vezes me falaram ‘se você pisar na Ilha, nós vamos te matar. Você não pisa lá mais nunca’
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183943708 e ID 183943709) – Destaquei.

Ricieri
verbalizou que, pelas paredes da casa onde os interlocutores mantinham
“Mizael”
, assim como pelo fato de se tratar de lugar que contava com
internet
, desconfiou que o local correspondesse à “Fazenda da Viúva”, suspeita que repassou aos policiais, repisando que, na videochamada, foi capaz de visualizar apenas a vítima
“Mizael”
e dois dos infratores, posteriormente identificados por populares da cidade como
“Douglinhas”
e
“João Li”
, ou seja, os ora recorrentes
DOUGLAS
e
JOÃO ÍRIS
, complementando que ambos os agentes vistos na ligação portavam armas de fogo (
“as duas, uma arma curta e uma arma longa”
).

Ricieri
aduziu que, segundo descreveu
“Mizael”
,

após a ocorrência dos fatos, os agentes atearam fogo e destruíram diversas casas na
propriedade rural chamada “Ilha”
e seus arredores, onde
Ricieri
afirmou que já teve uma posse e onde diversos conhecidos seus ainda tinham posse à época dos fatos, complementando o depoente que, depois dos crimes, continuou a frequentar aquela gleba com a assiduidade de sempre, inclusive porque
circular por ali, dar manutenção à ponte que leva à ‘Ilha’ etc. constituem atribuições suas enquanto Presidente da Associação de moradores
.

Sobre a propriedade em si da área rural esbulhada pelos acusados (
“Ilha”
),
Ricieri
aduziu que
“O primeiro proprietário daquela área, o Dr. Jacinto Simões.
A área foi invadida em 2014, 2013 salvo engano, e, após isso, veio as demais pessoas.
Eu comprei e diversas pessoas, se precisar que eu cito nomes, posso até citar nomes das demais pessoas.
Veio outras pessoas, formamos uma Associação e estamos no processo de usucapião, para ver se a gente consegue documentar essa área
. (...). Nunca sofremos nada que veio do Dr. Jacinto, então
nós temos a posse mansa e pacífica
, então essa
área da Associação
, (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183943710 e ID 183943711) – Grifei.

Ricieri
disse que
“Mizael”
lhe confirmou em primeira mão as agressões que sofreu nas mãos dos infratores e ratificou a propriedade da vítima
Emanoel
sobre a
caminhonete
Ford Ranger
antiga e o trator, que foram roubados durante a empreitada
.

Por fim,
Ricieri
disse também que, dias antes dos fatos
sub judice
, foi queimada uma casa da pessoa de
José Carlos
, próximo à ponte do Rio do Ouro, e que o
comentário que surgiu na época era de que os seguranças que cuidavam das terras da “Viúva” é que haviam queimado e que eles
“iam tocar o terror e que iam tirar tudo o povo dali”
, o que também levou à suspeita do depoente de que os mesmos indivíduos eram quem haviam queimado as casas na “Ilha” e mantinham
“Mizael”
na “Fazenda da Viúva”.

Em juízo
, a testemunha compromissada
José Carlos Pires de Oliveira
declarou que, cerca de
30 (trinta) dias antes dos fatos narrados na denúncia
,
teve o seu sítio invadido, sua casa queimada e os seus pertences roubados
, e acrescentou que estes delitos que o vitimaram teriam sido perpetrados pelo mesmo
“pessoal”
que praticou os crimes
sub judice
, sendo que, quando questionado se conseguiu identificar algum dos agentes que atentou contra a sua posse, o depoente respondeu que, após as prisões em flagrante que gerou a presente ação penal,
foi chamado na delegacia e reconheceu os ora recorrentes JOÃO ÍRIS e DOUGLAS como os infratores que invadiram a sua terra no mês anterior
, apontando
JOÃO ÍRIS
como o mais agressivo.

A testemunha
José Carlos
esclareceu que o seu sítio se localiza próximo à “Fazenda da Viúva” e, sobre os ilícitos executados por
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
em sua terra,

no mês anterior aos fatos
sub judice
,

asseverou
“
eles foram lá,

tudo armado
, eles estavam em três, só que um eu não vi, que ficou no carro. Esses dois ficou lá. Eles estavam em três.
Chegaram armados, botou nós para ajoelhar, falou que ia queimar a casa, que era para nós sair de lá.
Aí
roubaram as coisas minhas tudo
de dentro, humilhou todo mundo lá. Aí o
que eles conseguiram carregar, eles levaram, o que não conseguiram, queimaram a casa
. (...). Aí foram embora, mas já tinha tudo queimado, tudo destruído já. (...).
Do lado do Rio do Ouro, dá uns 15km da ‘Fazenda da Viúva’
”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 183943791) – Destaquei.

No mesmo diapasão, sob o crivo do contraditório, o informante
Cosme Silva Costa
declarou que reside em assentamento situado na mesma fazenda que a vítima
“Mizael”
e que, certa feita, anteriormente ao arrebatamento e às agressões perpetrados contra
“Mizael”
(fatos
sub judice
),
o declarante foi subjugado em sua própria casa por alguns indivíduos armados
, que o agrediram fisicamente,
efetuaram disparos de arma de fogo para intimidá-lo e atearam fogo em seu “barraco”
.

A respeito do
modus operandi
instrumentalizado pelos infratores na situação que o vitimou, o informante
Cosme
relatou que os agentes
“eles veio e falou para mim
‘ué,
mas você não foi embora ainda daí
?’ Aí já chegou
dando tiro
, né, e botou eu de joelho, já meteu os pés nas costas.
Aí tinha uns três lá, correram, né, no
tiroteio
. Aí eles já chegaram, já tiraram a internet e
tiro ‘comeu’, de doze
. Cartucho lá para todo o lado e eu de joelho
.
Aí eles foi e falou ‘agora você vaza!
’. Aí eu tinha três motosserras, a casa estava cheia de coisas, até minha roupa levaram.
Roubaram, pegaram meu dinheiro e levaram
. E daí vou fazer o que? Falou ‘pega uma muda de roupa e vai embora’. Aí eu caí dentro do mato, aí eles foram e
botaram fogo dentro da casa
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183943718) – Destaquei.

Cosme
ressaltou que chegou a visualizar 03 (três) dos indivíduos que o vitimaram, dentre os quais
identificou por foto na delegacia os ora apelantes DOUGLAS e JOÃO ÍRIS,
acrescentando que,
naquela ocasião, os infratores subtraíram também o seu telefone celular
, e destacou que o aparelho foi posteriormente localizado em poder das pessoas que foram detidas na “Fazenda da Viúva”.

Neste ponto, importa frisar que o depoimento judicial de
Cosme
está corroborado pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 183938429 - Pág. 17/19) e Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 183938405), atestando que,
dentre os objetos apreendidos em poder dos apelantes JOÃO ÍRIS e DOUGLAS

quando das prisões em flagrante pelos fatos
sub judice
,
estava o celular subtraído do informante Cosme dias antes dos fatos
sub judice
.

Perante a autoridade judiciária,
Cosme
pontuou que, embora os infratores só tenham sido presos após os fatos ocorridos com a vítima
“Mizael”
, nas palavras do informante,
“já fazia uns quatro meses que esses caras estavam tocando o terror”
ali
, sendo que, quando o próprio depoente foi subjugado pelo grupo, um dos agentes chegou a dizer que
“rapaz, aqui nós está fazendo esse serviço é para todo mundo aí”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183943719).

Quanto à testemunha
Thelmo Silva Gomes
, esta declarou
em juízo
que, na condição de Comandante da Polícia Militar do município de União do Sul/MT, foi acionado pelos policiais em serviço, os quais haviam recebido
vídeo contendo imagens de uma vítima que era mantida por indivíduos em cárcere privado
, sendo que o telefone do infrator era vinculado a um morador daquela cidade e já conhecido da Polícia local, especificamente do recorrente
DOUGLAS
, e, com base nisso, os agentes estatais encetaram diligências para localizar os suspeitos e o ofendido.

O policial militar disse que, em buscas no perímetro urbano, sua equipe não localizou
DOUGLAS
e que, ato contínuo, a guarnição se dirigiu para a zona rural, também sem êxito, sendo que, quando retornava para o município,
deparou-se com a caminhonete
Ford Ranger
, de cor branca, que havia sido roubada, cujos ocupantes empreenderam fuga quando notaram a presença da viatura
.

De acordo com a testemunha, após o acompanhamento do automóvel, foi possível realizar a
abordagem da caminhonete, no interior da qual foram encontrados dois suspeitos, um dos quais era o recorrente DOUGLAS
, o qual informou à guarnição que a vítima estava sendo mantida em uma fazenda.

Ainda segundo a testemunha, os policiais então se deslocaram até a fazenda informada, especificamente a “Fazenda da Viúva”, onde montaram um cerco, antes de adentrarem na sede e localizarem a vítima deitada no chão da sala, tendo o depoente
localizado naquele cômodo uma arma longa, de calibre 1
2, e encontrado mais suspeitos e armas de fogo em outros cômodos,
embora nem todos os detidos estivessem armados
, após o que todos os presentes foram conduzidos à Delegacia.

A respeito do ânimo e do estado da vítima quando foi resgatada, o policial militar respondeu que
Eramízio
, vulgo
“Mizael”
,
estava
“muito abalado, debilitado, você percebia que ele estava se sentido perdido”

e grato por ter sido salvo pela Polícia, pois,
na impressão do ofendido, ele seria assassinado na manhã seguinte
, ao que a testemunha acrescentou ainda a informação de que, pelo que percebeu,
seria impossível que a vítima tentasse fugir daquele cativeiro
, sem que chamasse a atenção dos seus algozes.

Outrossim, o PM
Thelmo
disse que, antes da localização do ofendido que era mantido refém, sua equipe já havia recebido informações relevantes da vítima
Ricieri Thieme
, a qual havia sido ameaçada via videochamada pelos infratores e noticiado a polícia.

Nas palavras da testemunha
Thelmo
, o ofendido
Ricieri
“recebeu uma ligação por videochamada, doutor.
Nessa videochamada, ele conseguiu gravar essas pessoas ameaçando o funcionário dele.
Segundo ele,
esse funcionário estava em uma área rural lá dele, na propriedade dele rural, cuidando dessa terra dele
. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183946774) – Negritei.

A respeito dos motivos que propeliram os infratores à prática delitiva, o policial
Thelmo
remeteu-se ao que lhe relatou a vítima
Eramízio
, vulgo
“Mizael”
, após ser resgatada,
in verbis
:

“MP: A vítima chegou a dizer o motivo pelo qual estavam ameaçando o funcionário dele e teriam feito essa videochamada para ele?

Testemunha: O funcionário dele, no momento em que a gente deslocou para o quartel da Polícia Militar para confeccionar o boletim de ocorrência,
ele nos relatou que ele cuida dessas áreas para o senhor Ricieri e lá também existe um conflito dessa área aí

(...) e esses
suspeitos
que foram até essa área, segundo ele (...)
foram lá para retirar ele dessa área
e, nisso, já amarraram ele, arrastaram ele com a caminhonete,
roubaram um trator dele que estava lá dentro da área e conduziram ele até essa outra fazenda
, que fica próxima, que é a ‘Fazenda da Viúva’, que é onde
eles estavam mantendo ele em cárcere privado
.

MP: Quem que disse isso? Foi o
Ricieri
ou o
Eramízio
, que é o que tinha sido abordado dentro da fazenda? Quem que relatou isso para a Polícia?

Testemunha: O
Eramízio
que disse que,
no momento que ele foi abordado lá nessa área rural que ele cuida para o Ricieri, os suspeitos disseram isso para ele
. E também, segundo ele, tinha um amigo dele que, ao perceber a caminhonete chegando (...) esse outro amigo dele saiu correndo, foi onde os
suspeitos efetuaram vários disparos de arma de fogo
, tentando atingir a segunda vítima, aquele amigo do
Eramízio
que correu para a mata. (...).
Os disparos foram feitos nessa área do Ricieri e a prisão ocorreu na ‘Fazenda da Viúva’, fica próximo à área do Ricieri
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183946774 e ss.) – Grifei.

Perante a autoridade judiciária,
Thelmo
confirmou a subtração de bens móveis por parte dos agentes na primeira fazenda, dentre os quais um trator, transportado no caminhão do suspeito
“Neguinho da Baiana”
, isto é, o recorrente
ARISTIDES
.

A respeito dos
autores
da empreitada delitiva, a testemunha compromissada disse que conhecia apenas dois deles, quais sejam,
DOUGLAS
, encontrado com a caminhonete roubada, que era morador de União do Sul e conhecido da Polícia de outras ocorrências delitivas pretéritas, e o vulgo
“Neguinho da Baiana”
, também residente daquele município e conhecido por invasões de terra em União do Sul.

Por derradeiro, o policial militar elucidou que, após as prisões em flagrante, várias pessoas foram à delegacia registrar boletins de ocorrência de que, em outras situações, tiveram seus barracos incendiados, em tese, pelos menos suspeitos.

Nos termos colocados por
Thelmo
,
“depois do fato, chegou ao meu conhecimento em União do Sul que várias pessoas foram na delegacia de Cláudia registrar boletim de ocorrência quanto a esses mesmos suspeitos, que atearam fogo em vários barracos, em alguns locais diferentes lá, que ficam em uma área que é conhecida como ‘Fazenda do Jacinto Simões’, que é uma área invadida. Então, tem vários invasores lá e esses mesmos suspeitos, segundo essa informação que chegou para mim, tinham ido até esses ‘barracos’ dias antes e colocado fogo e retirado todo mundo do local. Segundo eles, eles iam se apossar de toda a área ali em União do Sul”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183946775).

Sob o crivo do contraditório, o escrivão da Polícia Civil,
Hugo Almeida da Silva
, relatou que oficiou na fase inquisitiva e que, no exercício de seu mister, à época em que esteve lotado no município de União do Sul,
pôde perceber a existência de intensos conflitos agrários na região
.

Hugo
disse que teve contato com o vídeo gravado pelo ofendido
Ricieri
, o qual, na filmagem,
era apontado pelos infratores como sendo o patrão da vítima

“Mizael”
, que estava sendo torturada na gravação, e acrescentou que os suspeitos, após serem conduzidos até a delegacia, exerceram seu direito ao silêncio no interrogatório extrajudicial, o que, a princípio, dificultou um pouco a compreensão dos fatos pela testemunha.

O escrivão asseverou também que, quando chegou na delegacia, a
vítima “Mizael” de fato apresentava lesões corporais
e foi encaminhada para realizar o exame de corpo de delito.

A testemunha compromissada ressaltou que a empreitada criminosa envolveu ainda o
roubo de uma caminhonete
Ford Ranger
branca e de um trator
, os quais foram posteriormente recuperados pela vítima, complementando ainda que, quando visitou o ofendido na semana seguinte aos fatos, notou que
a caminhonete tinha sido avariada com um disparo de arma de fogo
.

Outrossim, o policial civil
Hugo
revelou em juízo que, após a ocorrência
sub judice
, compareceu na delegacia um outro indivíduo, de nome
José Carlos
, dizendo que, dias antes, o mesmo grupo teria perpetrado semelhante ação criminosa contra si, oportunidade em que
José Carlos inclusive reconheceu dois dos presos como os agentes que o haviam vitimado anteriormente
, sendo que, de acordo com
Hugo
,
José Carlos
reconheceu os ora
recorrentes JOÃO ÍRIS e DOUGLAS
, assim como identificou um celular que fora subtraído naquele crime anterior e recuperado por ocasião da prisões em flagrante na “Fazenda da Viúva”.

Segundo a testemunha, em dado momento, cerca de cinco ou seis dias após o flagrante, chegou a se dirigir pessoalmente até o local das prisões (“Fazenda da Viúva”), a fim de tentar obter imagens das câmeras do circuito de segurança, sem êxito, porém, localizou o caminhão que teria sido utilizado no momento em que a vítima
“Mizael”
foi levada para a “Fazenda da Viúva”, acrescentando que o caminhão em questão pertenceria a um dos presos, qual seja, o vulgo
“Neguinho da Baiana”
(recorrente
ARISTIDES
).

Hugo
narrou que, na “Fazenda da Viúva”, conversou com o responsável pela propriedade rural e este informou à equipe de investigadores que o equipamento que armazenava as imagens das câmeras de segurança havia sido danificado, o que prejudicou a coleta das gravações, e que o caminhão de
ARISTIDES
estava abandonado ali desde a data das prisões em flagrante ocorridas na semana anterior, tendo o depoente visualizado em primeira mão o caminhão e confirmado que, deveras, parecia estar ali fazia alguns dias.

Ainda com relação ao caminhão do recorrente
ARISTIDES
,
Hugo
aduziu que
“o que nos foi levantado lá, né, que o trator foi tirado da área, por meio, fazendo uso desse caminhão, que foi encontrado lá na frente da ‘Fazenda da Viúva’ e esse caminhão seria do ‘Neguinho da Baiana’”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183943820).

Quanto à narrativa da vítima,
Hugo
disse que, de acordo com o que lhe relatou
Eramízio
, vulgo
“Mizael”
, este cuidava de uma área rural para
Ricieri
e estava exercendo este trabalho, em companhia de
“Cabelo”
, quando chegou ao local um veículo, do qual eram percutidos disparos de arma de fogo, o que fez com que
“Cabelo”
corresse

para dentro do mato, ao passo que
“Mizael”
foi subjugado, torturado e agredido fisicamente pelos ocupantes daquele automóvel, os quais exigiam que o ofendido

revelasse o paradeiro do vulgo
“Paraguai”
, ou seja, da vítima
Ricieri
.

Hugo
falou que
“Mizael”
não soube dar a informação exigida e continuou sendo agredido, antes de ser abduzido pelos infratores e levado para a “Fazenda da Viúva”.

A testemunha aduziu que, em ambas as vezes em que entrevistou o ofendido
“Mizael”
, seja formalmente na delegacia, seja informalmente quando o visitou alguns dias depois para averiguar sua segurança e bem-estar, ele
“manteve a mesma história, não abriu nenhuma margem, assim, para dar a entender que o que ele falou anteriormente era mentira. Ele manteve a mesma história, a mesma versão.
Não houve contradição ou voltar atrás no que ele falou anteriormente”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183943806) – Negritei.

Hugo
disse que entrevistou também o ofendido
Emanoel
, vulgo
“Cabelo”
, que confirmou que
esteve presente na área chamada “Ilha”, com “Mizael”, no momento em que um grupo de homens chegou atirando
, o que fez com que ele

corresse e ficasse escondido no mato a noite inteira, tendo sido
“Cabelo”
quem encontrou, no dia seguinte, o trator que havia sido roubado na ocorrência delitiva, o qual foi localizado por ele a alguns quilômetros da “Fazenda da Viúva”.

Quanto à autoria delitiva,
Hugo
lembrou-se de que a vítima indigitou como responsáveis pela empreitada os recorrentes
DOUGLAS
,
“Neguinho da Baiana”
(
ARISTIDES
) e
JOÃO ÍRIS
, porém, a testemunha não se recordou se o ofendido chegou a enredar os demais denunciados no evento ilícito.

Por fim,
Hugo
asseverou que, ao reduzir a termo as declarações de
“Mizael”
na delegacia,
na manhã seguinte aos fatos
, notou que
ele de fato estava machucado, apresentava lesões pelo corpo características de agressões físicas e demonstrava sentir dor
, razão pela qual produziram registros fotográficos dos vestígios e encaminharam a vítima para submissão ao exame de corpo de delito.

Já o policial militar
Noraldino Rodrigues da Silva
,
em audiência instrutória
, descreveu que compunha a guarnição da PM que diligenciou na “Fazenda Céu Azul”, também conhecida como “Fazenda da Viúva”, contextualizando que, por volta da meia-noite, a vítima
Ricieri
enviou ao depoente os vídeos, em que era possível visualizar infratores apontando arma de fogo para a cabeça de um refém, após o que o declarante e sua equipe empreenderam diligências.

A testemunha aduziu que o número do celular do qual havia sido efetuada a chamada de vídeo para o ofendido
Ricieri
pertencia ao recorrente
DOUGLAS
, sendo que, em rondas, a guarnição composta pelo depoente se deparou com uma caminhonete branca, que empreendeu fuga quando percebeu a viatura, tendo ali se iniciado uma perseguição, que culminou na
abordagem daquele veículo, no interior do qual havia dois indivíduos, um dos quais o ora recorrente DOUGLAS
, complementando a testemunha que não se recorda do nome do segundo suspeito.

No que tange à abordagem desta caminhonete pela guarnição militar, o testemunhante confirmou ainda que
se tratava do veículo roubado horas antes na primeira propriedade rura
l, pormenorizando que
“a caminhonete que nós encontramos é do rapaz que correu à noite, que eles atiraram, que eles pegaram a caminhonete do rapaz, que é do senhor
‘Cabelo’
. (...) Segundo o
‘Mizael’
e o senhor
‘Cabelo’
, eles chegaram atirando já, renderam o senhor
‘Mizael’
, levaram o senhor
‘Mizael’
e o
‘Cabelo’
conseguiu fugir, e levaram a caminhonete”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183943829 e ID 183943833).

Noraldino
verbalizou que ficou responsável por guardar os suspeitos já detidos e, por isso, não participou diretamente da ação policial na sede da “Fazenda Céu Azul”, no entanto, foi capaz de afirmar que a vítima
“Mizael”
, que havia sido levada como refém da “Ilha”,

foi resgatada naquele segundo local (“Céu Azul”), sendo que, após ser liberado,
“Mizael”
falou que havia apanhado e que estava todo dolorido, assim como agradeceu os policiais por salvarem sua vida, complementando a testemunha que também foram achadas armas de fogo nessa segunda cena do crime.

Noraldino
esclareceu também que, antes mesmo dos fatos
sub judice
,
a polícia já havia sido noticiada de que o
“pessoal”
vinha queimando casas, em virtude de briga por terras
, sendo que, quando encaminhou à testemunha os vídeos da execução delitiva, o próprio
Ricieri
explicou ao depoente que o motivo das ameaças por ele recebidas e das agressões contra
“Mizael”
consistia em
“briga de terra”
e que seria possível aferir nas gravações que os infratores bradam que eles são quem mandam em União do Sul e que
“paraguaio”
nenhum mandaria naquela cidade (referindo-se a
Ricieri
e a outros imigrantes com posses rurais no município) e que
“iam botar todo mundo para sair”
. (Mídia audiovisual armazenado no ID 183943828).

Outrossim, o policial militar
Noraldino
arrematou que
“aqui é muita briga de terra”
e que os delitos
sub judice
, assim como outros fatos anteriores semelhantes,

teriam sido perpetrados neste contexto, pelos mesmos agentes (
“Eles estavam fazendo o terror ali no ‘Jacinto’”
).

Por derradeiro,
Noraldino
asseverou que participou da prisão do recorrente
ARISTIDES
e que, embora este não tenha sido preso juntamente com os outros denunciados na “Fazenda da Viúva”, quando ele foi abordado pela guarnição do declarante,
admitiu parcialmente seu envolvimento na empreitada
,
justificando que havia apenas viabilizado o caminhão para os demais
.

Nas palavras da testemunha
Noraldino
,
“quando a gente já parou ele,
ele mesmo já começou ‘fui eu, eu só arrumei o caminhão’
, não sei o que. Aí nós levou ele (...)
ele mesmo já foi se auto entregando, que tinha envolvimento o fato, que estava sabendo de tudo
. (...). Até então, o que eu sei, o envolvimento dele foi do caminhão, né, que
ele deu o caminhão, que ele tirou o trator, sumiu com o trator
”
.

(
Sic
– Mídia audiovisual armazenada no ID 183946202) – Destaquei.

1.

Do crime de esbulho possessório
(art. 161, §1.o, II, CP):

Como se sabe, o tipo do art. 161, §1.o, inciso II, do Código Penal estatui como conduta penalmente relevante, punida com detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, o crime de
esbulho possessório
, consistente em invadir, mediante violência contra a pessoa ou grave ameaça, ou mediante o concurso de mais de dois agentes, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório, isto é, para a especial finalidade de desapossar o sujeito que detém a posse daquele imóvel, privando a vítima de continuar na posse que até então vinha exercendo.

Trata-se de delito classificado pela doutrina como
comum
, de modo que pode ser praticado por qualquer pessoa, e de
natureza complexa
, que visa tutelar tanto o patrimônio quanto a incolumidade física e a liberdade individual de outrem, cuidando-se ainda de
crime formal
, que não exige a ocorrência do resultado naturalístico, ou seja, a efetiva perda da posse por parte do sujeito passivo.

Sobre o esbulho possessório, leciona
Guilherme Nucci
,
in verbis
:

“(...)
esbulhar é privar alguém de alguma coisa, indevidamente, valendo-se de fraude ou violência.
No caso presente, tem por fim o tipo penal punir
aquele que toma a posse de um imóvel de outra pessoa.
(...) invadir, neste contexto, significa entrar à força, visando à dominação. (...) o
sujeito ativo é qualquer pessoa; o
passivo é a pessoa que detém a posse de um imóvel
. (...). Elemento subjetivo do tipo: é o dolo, acompanhado da finalidade específica de agir (‘para o fim de esbulho possessório’), que é o elemento subjetivo do tipo específico (dolo específico para a doutrina tradicional). (...). 26. Concurso com o crime violento: os delitos de alteração de limites, usurpação de águas e esbulho possessório,
quando praticados com violência (vis corporalis) contra a pessoa, devem ser punidos em concurso com o delito correspondente à violência cometida
. (...)”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 595/596) – Grifei.

Pontue-se ainda que, para a configuração do crime, é
irrelevante comprovação de que a vítima possuía a
legítima propriedade
sobre o imóvel invadido
, pois, de acordo com o aludido doutrinador, o
sujeito passivo pode ser a pessoa que exerce a mera posse do objeto do esbulho
.

Também nesse sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL.
ESBULHO POSSESSÓRIO (ART. 161, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). VÍTIMA. POSSUIDOR DIRETO. IMÓVEL.
FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POSSUIDORA INDIRETA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÂMBITO CÍVEL. LEGITIMAÇÃO ATIVA. INTERESSE JURÍDICO. EXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA FEDERAL. ART. 109, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS FEDERAIS. UTILIZAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL SUSCITANTE.
1.
A Vítima do crime de esbulho possessório, tipificado no art. 161, inciso II, do Código Penal é o possuidor direto, pois é quem exercia o direito de uso e fruição do bem
.
Na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, é o devedor fiduciário que ostenta essa condição, pois o credor fiduciário possui tão-somente a posse indireta.

2. (...)”
. (CC n. 179.467/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 183938429

- Pág. 1/3); do boletim de ocorrência (ID 183938429 - Pág. 7/14); do termo de exibição e apreensão (ID 183938429 - Pág. 17/19); da fotografia dos objetos apreendidos no local das prisões em flagrante (ID 183938429 - Pág. 20); do auto de exame de corpo delito realizado em face da vítima
Eramízio Fonseca Paz
, vulgo
“Mizael”
, mapa topográfico e fotografias anexas, atestando as lesões corporais acarretadas ao ofendido (ID 183938429 - Pág. 30/41); do Laudo Pericial Criminal n° 500.2.03.2022.009053-01, referente ao exame de eficiência de arma de fogo e munições apreendidas (ID 183938424); do Relatório de Investigação n.o 2022.13.54785, referente ao auto de constatação dos locais dos crimes e respectivos anexos fotográficos (ID 183938427); dos vídeos que captam parte da execução delitiva (ID 183938443 ao ID 183938454); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar os réus
JOÃO ÍRIS GOMES SOUZA
, vulgo
“Li”
,
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
e
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
, vulgo
“Neguinho da Baiana”
, no crime de
esbulho possessório
, impondo-se, pois, ratificar suas condenações como incursos nas iras do delito em questão, na medida em que foram categoricamente enredados no evento ilícito pelo cuidador da gleba esbulhada.

Deveras, conforme cotejado alhures,
em juízo
, a vítima
Eramízio Fonseca Paz
, vulgo
“Mizael
”, foi contundente quando apontou
JOÃO ÍRIS
,
DOUGLAS
e
ARISTIDES
como 03 (três) dos indivíduos que invadiram a propriedade rural em que o ofendido morava e da qual ele cuidava para seu patrão (“Fazenda Ilha”), mediante violência e grave ameaça, efetuando disparos de arma de fogo, com a intenção de esbulhar a posse da gleba.

A propósito, destaque-se que
Eramízio
, vulgo
“Mizael
”, confirmou o reconhecimento de
DOUGLAS
e
ARISTIDES
na terra esbulhada, inclusive individualizando que
DOUGLAS
foi quem primeiro lhe agrediu fisicamente, ao passo que
ARISTIDES
permaneceu junto ao veículo dos infratores, mas em conluio com os demais, sendo que os agentes indagavam reiteradamente a respeito do paradeiro da pessoa que pensavam ser o empregador do ofendido (de apelido
“Paraguai”
) e ordenavam que a vítima desocupasse aquela área rural.

Ademais, conquanto não tenha mencionado a presença física do recorrente
JOÃO ÍRIS
, vulgo
“Li”
,

no assentamento “Ilha”, a vítima não deixou qualquer margem para dúvida quanto à unidade de desígnios entre este e os executores do esbulho, nem quanto ao seu dolo concorrente de invadir a aludida gleba, com o fim de desapossar as vítimas, porquanto
Eramízio
descreveu expressamente o papel de liderança exercido por
“João Li”
sobre os demais infratores e as ameaças e agressões executadas por
JOÃO
na segunda cena do crime (“Fazenda Céu Azul” ou “Fazenda da Viúva”), no intuito de compelir
Eramízio
a dizer que a terra “Ilha” era roubada e de obrigar os ofendidos a declararem que abandonariam a área e não pisariam mais ali.

As declarações judiciais de
Eramízio
, vulgo
“Mizael”
, encontram-se corroboradas pela narrativa igualmente prestada em juízo pelo ofendido
Emanoel Marques da Silva
, vulgo
“Cabelo”
, o qual aduziu que estava no Assentamento Ilha, juntamente com
Eramízio
, e presenciou o momento em que chegou ao local uma caminhonete, cujos ocupantes desferiram inúmeros disparos de arma de fogo em várias direções, o que inclusive fez com que
Emanoel
corresse para dentro da mata e se permanecesse escondido durante a noite.

Emanoel,
vulgo
“Cabelo”
, confirmou ainda que, embora ele próprio tenha conseguido fugir dos infratores e se esconder,
Eramízio
permaneceu no local, foi subjugado e raptado pelos agentes, que o levaram para uma segunda propriedade rural.

Além disso, a narrativa da vítima
Eramízio
vai ao encontro dos depoimentos judiciais das testemunhas
Thelmo Silva Gomes
e
Noraldino Rodrigues da Silva
, policiais militares que diligenciaram na ocorrência, os quais, em audiência instrutória, confirmaram que presenciaram o resgate da vítima pela Força Tática na “Fazenda da Viúva” e que, neste momento, o ofendido estava muito abalado e debilitado.

No mesmo sentido, o escrivão da Polícia Civil
Hugo Almeida da Silva
reduziu a termo as declarações extrajudiciais de
Eramízio
, no dia seguinte ao resgate, e confirmou em juízo que, naquela inquirição, a vítima apresentava lesões corporais compatíveis com marcas de agressão física, o que é corroborado ainda pelo laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico e fotografias anexas, atestando as lesões corporais acarretadas ao ofendido
Eramízio
(ID 183938429 - Pág. 30/41).

A versão de
Eramízio
encontra respaldo ainda no relato judicial da vítima
Ricieri Thieme
, vulgo
“Paraguai”
, o qual, não obstante tenha negado que ainda fosse patrão da vítima
Eramízio
à época dos fatos,
confirmou que ocupava o cargo de Presidente da Associação de Moradores que englobava a região da “Ilha”
, que intermediou a contratação de
Eramízio
para terceira pessoa, a qual precisava de um cuidador para sua propriedade rural, e que
Eramízio
trabalhava cuidando e tirando madeira no âmbito do pedaço de terra chamado “Ilha”.

Sobre a data dos fatos,
Ricieri
explanou em audiência instrutória que, por volta da meia-noite, recebeu uma ligação por vídeo de indivíduos que desconhecia, com exceção de
Eramízio
, o qual aparentava estar sendo oprimido e pressionado do outro lado da linha pelos demais agentes, que exibiam armas de fogo, xingavam e ameaçavam tanto
Ricieri
quanto
Eramízio
e
exigiam que ele jamais voltasse a pisar na área denominada “Ilha”
, pois aquela terra lhe teria sido vendida indevidamente pela pessoa de
“Toninho Guaxeba”
.

Por oportuno, em que pese a alegação de
Ricieri
,

no sentido de que ele próprio não possuía nenhuma propriedade na área rural chamada “Ilha”, e não obstante a existência de contradição entre
Ricieri
e
Eramízio
quanto à existência ou não de vínculo trabalhista mantido entre eles à época dos fatos, tais particularidades em nada afastam a responsabilidade criminal dos condenados
JOÃO ÍRIS
,
DOUGLAS
e
ARISTIDES
pelo
esbulho possessório
.

Isto porque, as provas, inclusive as declarações judiciais do próprio
Ricieri
, deixam claro que ele tinha o apelido de
“Paraguai”
, ocupava o cargo de Presidente da Associação de Moradores que cingia a área rural “Ilha”, na qual
Eramízio
morava e exercia a função de cuidador (portanto, no exercício da posse direta), razão pela qual
Ricieri
, como ele mesmo disse, frequentava com assiduidade a área, dizendo ele ainda que intermediava e agia como uma espécie de corretor na contratação de cuidadores para terceiras pessoas (efetivos proprietários/posseiros das áreas que integram a “Fazenda Jacinto Simões”), tendo ele inclusive intermediado a contratação de
Eramízio
.

Aliás, é certo que,
na impressão dos infratores
, o ofendido
Ricieri
, por ter o apelido de
“Paraguai”
, ser o Presidente da Associação de Moradores e ter intermediado a contratação da vítima
Eramízio
,
era o efetivo responsável pelo assentamento “Ilha” e o patrão de fato de Eramízio
, vulgo
“Mizael”
.

Tanto é assim que, nos vídeos juntados ao processo (ID 183938443 ao ID 183938454), infere-se que, ao mesmo tempo em que ameaçam reiteradamente
Ricieri
de morte, os
agentes repetem que ele não deve jamais voltar ao terreno “Ilha”
,
que aquela terra não é dele
e
quem manda ali é “brasileiro”
, que essa
área lhe foi vendida indevidamente
(sem legitimidade por parte do alienante que teria vendido o terreno) e que, por isso,
matariam o funcionário de Ricieri
.

É também o que se extrai, à guisa de exemplo, do interrogatório judicial do recorrente
DOUGLAS
, o qual, ao explicar a função exercida por
Ricieri
no contexto da “Ilha”, descreveu, nas suas palavras, que
Eramízio

“
sempre falava que cuidava
para o advogado e
para o ‘Paraguai’ e para esse cara que o ‘Paraguai’ indicou para ele cuidar lá
, que era o sítio do lado, da frente”
, assim como elucidou que
Ricieri
é que efetuava os pagamentos em prol de
Eramízio
e que
“
Ricieri é Presidente lá da ‘Ilha’, lá do Assentamento lá, da ‘Ilha’
, que fica dentro da ‘Fazenda Jacinto Simões’
, lá é uma fazenda muito grande, tem vários pedaços lá (...).
‘Paraguai’ que fazia os pagamentos do ‘Mizael’
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183943917, ID 183943918 e ID 183943937) – Grifei.

Assim, ainda que
Ricieri
não fosse o adquirente/dono da terra esbulhada e não possuísse propriedade ali, é evidente que os infratores, quando o ameaçaram de morte e agredirem seu funcionário
Eramízio
para que aquele não mais retornasse ao terreno “Ilha” (tudo isso após terem invadido e sequestrado
Eramízio
enquanto este cuidava do imóvel em questão), incorreram em
Erro Sobre a Pessoa

(
error in persona
), especificamente no que tange a Ricieri
.

Ocorre, todavia, que constitui lição comezinha no Direito Penal que o
Erro Sobre a Pessoa não isenta o agente de pena
, desconsiderando-se, em casos tais, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

Nesse sentido preceitua a regra contida no
art. 20, §3.o, do Código Penal
, cuja redação dispõe que
“erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime”
.

Em outras palavras, os infratores acreditavam que
Ricieri
havia adquirido, era o responsável e possuidor indevido do terreno “Ilha” e, por isso, após invadirem a referida área rural, com violência, e sequestrarem o cuidador do sítio que morava no local, passaram a ameaçar
Ricieiri
para que este desocupasse aquela terra, de modo que, ainda que tenham se equivocado quanto ao alvo, devem ser punidos como se estas ameaças do esbulho possessório fossem dirigidas ao efetivo possuidor do imóvel.

Ad argumentandum tantum
, ainda que assim não fosse, é certo que, além de ameaçarem
Ricieri
(que pensavam ser o dono do Assentamento “Ilha”), os infratores também praticaram violência física (
vis corporalis
) e grave ameaça contra
Eramízio
, que morava e cuidava do local, ou seja, em franco exercício de posse direta da área e, como já dito,
“
A Vítima do crime de esbulho possessório, tipificado no art. 161, inciso II, do Código Penal é o possuidor direto, pois é quem exercia o direito de uso e fruição do bem
”
. (CC n. 179.467/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Se tudo isso não bastasse, os vídeos gravados pelos familiares da vítima
Ricieri Thieme
, vulgo
“Paraguai”
, os quais captam a ligação por vídeo efetuada pelos infratores a
Ricieri
,
não deixam dúvida quanto ao ânimo e ao intento de esbulho possessório
de que estavam imbuídos
JOÃO ÍRIS
,
DOUGLAS
e
ARISTIDES
e os demais, na medida em que, da aludida filmagem, é possível depreender que os increpados pensavam que
Ricieri
(
“Paraguai”
) havia adquirido indevidamente a terra “Ilha” e era o patrão do cuidador daquele sítio (vítima
Eramízio
), razão pela qual proferem uma miríade de ameaças contra
Ricieri
, no afã de compeli-lo a abandonar a gleba e nunca mais pisar ali.

Pontue-se que a videochamada foi efetuada a partir do telefone do recorrente
DOUGLAS
(conforme admitido por ele próprio em juízo e corroborado pelos depoimentos de
Ricieri
,
Thelmo
e
Noraldino
) e que, no seu interrogatório judicial,
JOÃO ÍRIS corrobora a versão da vítima Eramízio e
confirma que DOUGLAS também participou da ligação
, cujo conteúdo evidencia que os infratores mantinham
Eramízio
como refém e o agrediam fisicamente, obrigando-o a dizer que a terra era roubada, assim como proferem inúmeras ameaças contra
Ricieri
.

Os vídeos contendo as ameaças e agressões perpetradas pelos agentes no afã de desapossar as vítimas da área rural chamada “Ilha” foram transcritos na sentença e, no afã de evitar tautologia, lanço mão dos trechos pertinentes, conforme consignados no édito recorrido, destacando que as mídias encontram-se integralmente disponíveis nos autos e armazenadas do ID 183938443 ao ID 183938454.

“(...).
Nós sabe onde você mora, nós vai arregaçar com aquela merda lá, não sei porque eu não vou agora lá, vamos logo lá e já vamos botar fogo naquela merda lá
.
Mano, você entrou, você tá na merda, você não sabe com se meteu não, você se meteu com o povo errado
. (...)
Onde eu to irmão, eu não quero Paraguai não, não quero nenhum estrangeiro, na onde eu to, quem manda é eu
. Só que é o seguinte, do jeito que você tá com essa carona sua aí, eu não quero nem conversa também não,
na hora que eu ve eu vou meter uma bala, me mata, me mata primeiro se você me achar tá
, você tá olhando pra mim, olha aqui pra mim ó, olha aqui pra mim, você tá vendo, me mata quando eu te vir tá, me mata antes deu atirar em você. Na boa. Você viu eu aqui agora né,
me mata tá, eu passo todo dia na frente da tua casa, tá bom, na boa, me mata, porque se você atravessar no meu caminho irmão, você vai morrer
.
Não quero saber se você é o cara, você é Ricieri, é o cara, Paraguaio safado rapaz
.
Cadê os Paraguai que não veio
. (....) você já ouviu falar naquele ditado dos Paraguaio lá, que o brasileiro, era um brasileiro matou 36 paraguaio, será que ele sabe disso ou não, eu acho não né, ele também não,
você também não sabe, tá, igual o Misa aqui ó
”
. (Trechos da mídia intitulada “VIDEOS AMEAÇAS E AGRESSÕES (1)_001”, conforme transcritos na sentença de ID 183943987 - Pág. 48/49) – Destaquei.

“Quando o cara tá dando risada tem que fazer isso aqui ó”,
o
interlocutor da ligação bate na vítima Misael
. “Entendeu, você tá ouvindo aqui?
Você tá vendo né?
Isso aqui vai ser pior com você. Cara, eu vou pedir pelo amor de Deus, some daquele lugar que se chama Ilha, some, eu to te dando essa oportunidade
, se você não quer nós mexe com você ali aonde você ta ali tá
”
. (Trechos da mídia intitulada “VIDEOS AMEAÇAS E AGRESSÕES (1)_002”, conforme transcritos na sentença de ID 183943987 - Pág. 49) – Grifei.

“mas de 10 anos ele tá aqui. (...)
Não é mais pra você pisar na ilha, e nenhum dos Paraguaio
. (...) eu nunca vi um Paraguaio bravo, eu quero ver agora, quero ver se Paraguaio é bravo mesmo,
e se o documento seu é melhor que o meu
(...).
Voce tá na merda, você perdeu, você comprou uma área, vendeu uma área sem documento, documento montado, que você sabe que era um grilo do Jacinto você sabe, eu também não vou negar, é um documento montado mas é documento, e era meu antes de você chegar lá
, você tava nessa merda aqui, porque você não ficou no seu canto ali parado, só que é o seguinte, você pediu um adianto né, esse adianto,
essa tua careca aí vai pegar uma bala de 44 no meio da sua testa
(...)
se você não vim atrás de mim em 24 horas eu vou atrás de você
(...)”
. (
Sic –
Trechos da mídia intitulada “VIDEOS AMEAÇAS E AGRESSÕES (2)_001”, conforme transcritos na sentença de ID 183943987 - Pág. 49) – Grifei.

“(...).
Você leva a coisa a sério que a área é deles aqui
(...) a área é minha, se você não vim em 24horas eu vou lá, eu vou atrás de você eu sei onde te encontrar (...) Paraguai é traiçoeiro, eu já sei como lidar bem com Paraguaio”
. (Trechos da mídia intitulada “VIDEOS AMEAÇAS E AGRESSÕES (2)_002”, conforme transcritos na sentença de ID 183943987 - Pág. 49) – Destaquei.

“Vídeo 03-001 “(...). Você pode mandar pra PQP isso aí esse áudio, porque
vocês são grileiro, grileiro de terra dos outros tá, é ladrão, vocês são ladrão
. (...)”. (Trechos da mídia intitulada “VIDEOS AMEAÇAS E AGRESSÕES (3)_001”
, conforme transcritos na sentença de ID 183943987 - Pág. 49) – Grifei.

“(...). Você tem que saber, que
a ilha tem dono e é deles aqui, já estou apanhando aqui sem dever, na verdade não é mais para você pisar na ilha, que mandou eu falar aqui
, (...) o
Toninho Guaxeba te vendeu uma área que é deles aqui
, é pra você ta ciente (...)”. Partes do áudio com a vítima falando”
. (Trechos da mídia intitulada “VIDEOS AMEAÇAS E AGRESSÕES (3)_002”, conforme transcritos na sentença de ID 183943987 - Pág. 49) – Grifei.

“(...). cara, e
nós já sabe onde você mora, nós vai atrás de você
, se você não vim, amanhã aqui, nos vai atras de você, vc tá ouvindo, você tá vendo isso aí? Pode tirar print, pode tirar o que você quiser, vocês são grileiro, são noiado, vocês são uns vagabundos, na boa, tudo safado sem vergonha. Eu quero saber quem que é esses Paraguaio, porque nós tá no Brasil, um brasileiro matou 36 Paraguaio, eu
não to entendendo que paraguaio que tá vindo apavorando o brasil aqui, e principalmente nas minhas áreas porra, aqui é nosso, abandona isso aí porque senão você vai pular do lugar que você tá
, você vai pular (...)
nós tá só passando avisar pra você
”. (Trechos da mídia intitulada “VIDEOS AMEAÇAS E AGRESSÕES (4)_001”, conforme transcritos na sentença de ID 183943987 - Pág. 50) – Destaquei.

“(...) irmão,
vocês estão dentro de uma propriedade particular, você vendeu um trem que não era seu, você tá garantindo até hoje um trem que nunca foi seu
, nunca foi de Tonimho Guaxeba
(...)”.
(Trechos da mídia intitulada “VIDEOS AMEAÇAS E AGRESSÕES (4)_002”, conforme transcritos na sentença de ID 183943987 - Pág. 50) – Destaquei.

“E é o seguinte, amanhã já ficou dois lá,
vai matar você e qualquer um que atravessar daquela ponte pra frente, qualquer um que atravessar vai morrer
(...) olha aqui,
esse aqui vai ser enterrado hoje
(...) e aí a culpa é sua, vou ligar pro irmão dele, Barbas, que eu conheço ele, e vou passar a visão, a culpa é sua (...) lá não existe mais nada não tá, se você achar que você vai morar lá em alguma coisa,
lá não existe mais nada, nada, na minha área não tem nada, na minha área eu não quero casa, não quero peão, peão é meu, peão que tiver lá que você ve rodando é meu, na boa Ricieri
, se você acha que anda numa hiluquinha, você acha que você é mais homem (...)”
. (Trechos da mídia intitulada “VIDEOS AMEAÇAS E AGRESSÕES (5)_002”, conforme transcritos na sentença de ID 183943987 - Pág. 50/51) – Destaquei.

A propósito, reitere-se que, nas gravações acima, é possível notar que a vítima
Eramízio
, vulgo
“Mizael”
, encontra-se subjugada pelos demais presentes e é não só ameaçada, mas também reiteradamente agredida pelo recorrente
JOÃO ÍRIS
, que é quem mais interage com
Ricieri
na videochamada e o intimida para desocupar a
“Ilha”
,

e por
DOUGLAS
, o qual também aponta a arma de fogo para a cabeça do
Eramízio
.

Urge frisar que, conquanto a vítima expresse não ter visto
ARTISTIDES
nesta segunda propriedade, onde os agentes efetuaram a videochamada (“Fazenda Céu Azul” ou “Fazenda da Viúva”),
não há dúvida de que ele concorreu para o esbulho possessório
juntamente com
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
, na medida em que foi reconhecido em juízo pela vítima como um dos indivíduos que invadiu o Assentamento “Ilha” em uma caminhonete, da qual eram percutidos disparos de arma de fogo contra os ofendidos
Eramízio
(
“Mizael”
) e
Emanoel
(
“Cabelo”
).

Assim sendo, embora
ARISTIDES
não tenha exercido, em primeira mão, a violência contra a vítima, as provas judicialmente produzidas me incutem a certeza de que
ele também invadiu o imóvel esbulhado
e, em conluio com os demais, permaneceu no local enquanto os tiros de arma de fogo eram disparados contra as vítimas e enquanto o ofendido
Eramízio
era agredido para que informasse o paradeiro de seu patrão e abandonasse a terra da qual cuidava, não havendo assim espaço para dúvida de que, assim como
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
,
ARISTIDES
é coautor da infração tipificada no art. 161, §1.o, inciso II, do Código Penal.

Mesmo porque, as vítimas
Eramízio
e
Emanoel
informaram em audiência instrutória que, enquanto
DOUGLAS
e
ARISTIDES
se evadiam do assentamento “Ilha”, levando com eles
Eramízio
de refém, eles
queimaram diversas casas e “barracos” que se assentavam no terreno
, o que certamente corrobora o dolo de esbulho possessório por parte deles.

Pontue-se que o dolo de esbulhar, assim como a autoria delitiva, apresenta-se roborada ainda pelo depoimento da testemunha
José Carlos Pires de Oliveira
e do informante
Cosme Silva Costa
, os quais reconheceram os recorrentes
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
como os indivíduos que, dias antes dos fatos
sub judice
e utilizando-se de idêntico
modus operandi
, demandaram que
José Carlos
e
Cosme
se retirassem e abandonassem suas posses de terra na “Fazenda Jacinto Simões”.

Na mesma senda, a motivação criminosa pode ser extraída do depoimento do policial militar
Noraldino Rodrigues da Silva
, que revelou que a polícia já havia sido noticiada de que o
“pessoal”
vinha queimando casas, em virtude de briga por terras, e que declarou que a vítima
Ricieri
, quando lhe encaminhou os vídeos da execução delitiva, explicou à testemunha que o motivo das ameaças por ele recebidas e das agressões contra
“Mizael”
consistia em
“briga de terra”
, bem assim que seria possível aferir nas gravações que os infratores bradam que eles são quem mandam em União do Sul e que
“iam botar todo mundo para sair”
.

Quanto às
negativas de autoria
, os apelantes sustentam que não estiveram na primeira cena do crime (assentamento “Ilha”) e que a vítima
Eramízio
foi, por conta própria, até a segunda cena do crime (“Fazenda Céu Azul”, também conhecida como “Fazenda da Viúva”), para confraternizar com os demais; assim como alegam que a videochamada contendo as agressões físicas e ameaças não passou de uma simulação, idealizada pelo próprio
Eramízio
, o qual, segundo
JOÃO ÍRIS
, queria quitar uma dívida junto a
Ricieri
e, de acordo com
DOUGLAS
, queria “tirar um dinheiro” do patrão.

Porém, a
versão dos recorrentes não convence
.

A uma
, porque, ao apresentarem sua inédita versão em juízo, os apelantes não explicaram por qual motivo eles não esclareceram tal situação desde logo à autoridade policial na delegacia (ID 183938429 - Pág. 62/65, Pág. 70/73 e Pág. 78/80).

A duas
, porque, se a vítima
Eramízio
tivesse ido por conta própria até a “Fazenda Céu Azul” (segunda cena do crime) e estivesse inventando os delitos por motivos pessoais escusos, isso não explica por que a vítima
Emanoel
, vulgo
“Cabelo”
, igualmente presente no assentamento “Ilha” (primeira cena do crime), confirmou que estava na companhia de
Eramízio
na hora do fato e que correu para a região de matagal, porque vários indivíduos chegaram efetuando disparos de arma de fogo em uma caminhonete.

A três
, porque eventual interesse espúrio por parte de
Eramízio
em incriminar injustificadamente os réus na empreitada delitiva tampouco explica por que outros moradores de ocupações na “Fazenda Jacinto Simões”, alheios aos fatos
sub judice
, como a testemunha
José Carlos
e o informante
Cosme
, reconheceriam
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
como os agentes que, mediante idêntico
modus operandi
, também tentaram retirá-los das posses de terra que eles ocupavam naquela fazenda.

A quatro
, porque, nas gravações contendo a ligação por videochamada, não é possível notar em nenhum momento a exigência de qualquer quantia pecuniária a
Ricieri
por parte de
Eramízio
ou dos infratores, inexistindo qualquer indício de que a cena consistisse em uma extorsão simulada.

Pelo contrário, depreende-se das filmagens que os agentes reiteradamente bradam para
Ricieri
“some daquele lugar que se chama Ilha, some
, eu to te dando essa oportunidade”
,
“Não é mais pra você pisar na ilha
, e nenhum dos Paraguaio”
,
“você perdeu,
você comprou uma área (...) era meu antes de você chegar lá”
,
“vocês são grileiro, grileiro de terra dos outros
tá, é ladrão,
vocês são ladrão”
,
“aqui é nosso,
abandona isso aí porque senão você vai pular do lugar que você tá”
, tudo com
nítido dolo de esbulho possessório
.

Por fim, cumpre reiterar os bem lançados argumentos da r. sentença recorrida, cujos termos ora ratifico e adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“Em primeiro lugar, importante pontuar que
o crime de esbulho possessório não analisa quem teria ou não o efetivo direito a posse da área
. Para fins da incidência do tipo penal, analisa-se quem exercia o direito de uso e fruição do bem, quando da prática do crime de esbulho.
Caso algum dos envolvidos entenda que é o real possuidor do imóvel, não cabe a ele, como diz o jargão popular, fazer justiça com as próprias mãos, e sim acessar o Judiciário para resolver a situação jurídica o qual se viu envolto
. É possível perceber das provas que o próprio acusado, João Íris, em sua fala, aduz que sua documentação também não é legal. Ou seja, ambos teriam a propriedade do imóvel somente com base em documento de transferência de posse, contudo, alega o réu que seu documento é o correto, querendo, portanto, retomar a área para si. (...).
Importante reafirmar que não estamos aqui convalidando atos de invasões
, que devem ser devidamente denunciados à esfera cível pelo proprietário que tem sua terra invadida, com os institutos de reintegração, manutenção e interdito proibitório.
O que é amplamente reprovável é que aqueles que possuem suas áreas invadidas, ao invés de procurar as autoridades, queiram resolver a situação com as próprias mãos, aterrorizando a população local em posse de armas, ateando fogo nas propriedades e expulsando-os do local com ameaças
. O direito penal não admite tal situação, e inclusive institui o crime de esbulho possessório
. E, como já debatido no início da fundamentação legal e doutrinária do crime de esbulho possessório, a vítima do crime pode ser o mero possuidor, não se exigindo a comprovação da propriedade.
A posse da vítima, no presente caso, fica comprovada quando o acusado João Íris, no vídeo, determina que a vítima saia do local, pois a área seria dele, confirmando que pessoa diversa estaria na posse do local
”
. (Trechos da sentença recorrida no ID 183943987 - Pág. 14/15 e Pág. 51) – Negritei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido que as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais, a exemplo das declarações das vítimas, depoimentos das testemunhas e informantes, vídeos da execução delitiva etc., são suficientes e aptas para implicar os recorrentes
JOÃO ÍRIS
,
DOUGLAS
e
ARISTIDES
no delito de esbulho possessório que lhes é imputado, com todas as elementares inerentes ao tipo do art. 161, §1.o, inciso II, do Código Penal, não havendo o que se falar em absolvição.

Por outro lado, no que tange à pretensão recursal do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, voltada à condenação dos recorridos
ANDREA MORAES BRAGA
,
CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA
,
WENDER PEDROSO DE BARROS
e
ROMÁRIO ROSA DA SILVA
pelo delito de esbulho possessório,
entendo que deva ser
desprovida
, pois, após perscrutar detidamente os elementos probatórios angariados os autos, assim como a MM.a Magistrada
a quo
, deparo-me com
dúvida intransponível
acerca de seu envolvimento no ilícito em questão.

Isto porque, ao contrário dos sentenciados
JOÃO ÍRIS
,
DOUGLAS
e
ARISTIDES
, os réus
ANDREA, CLODOALDO
,
WENDER
e
ROMÁRIO
não restaram enredados no esbulho possessório pela prova oral judicialmente produzida, tampouco pelos elementos não repetíveis coligidos ao inquérito.

A propósito,
WENDER
,
ROMÁRIO
,
ANDREA
e
CLODOALDO
negaram a autoria delitiva em juízo e refutaram ter presenciado qualquer agressão contra a vítima
Eramízio
, também explicaram que apenas se encontravam na fazenda onde foram realizadas as prisões em flagrante porque trabalhavam naquele local e ali pernoitavam (“Fazenda Céu Azul”, também conhecida como “Fazenda da Viúva”).

Ademais, ao revés do que se deu com os condenados
JOÃO ÍRIS
,
DOUGLAS
e
ARISTIDES
, que foram expressamente reconhecidos pela vítima
Eramízio
, este ofendido em momento algum foi capaz de indicar

(nem nominalmente e tampouco por descrições físicas)
WENDER
,
ROMÁRIO
,
CLODOALDO
e
ANDREA
como participantes do delito, seja na invasão ao terreno “Ilha” e nos disparos e agressões ali perpetrados, seja na “Fazenda da Viúva/Céu Azul” e nas agressões e ameaças ali executadas.

Aliás, com relação à
ANDREA
, o ofendido
Eramízio
foi categórico ao informar que, no momento da invasão ao terreno “Ilha”, só havia homens e nenhuma mulher e que, embora tenha visto a mulher na segunda fazenda (“Fazenda Céu Azul/da Viúva”), esta jamais lhe agrediu nem lhe ameaçou em qualquer momento, sequer chegou a olhá-lo, tratando-se, na impressão da vítima, da cozinheira do sítio.

A conclusão de
Eramízio
coaduna-se com o depoimento judicial do informante
Cosme
, segundo o qual, quando a sua posse rural foi atacada, também só havia homens na execução do esbulho.

Do mesmo modo, a vítima
Ricieri Thieme
, quando foi ouvida em audiência instrutória, aduziu que não viu nenhuma mulher na videochamada efetuada por
DOUGLAS
e
JOÃO ÍRIS
.

Deveras, assistindo às gravações que captam parte da execução delitiva, não é possível aferir na ligação por vídeo a presença de nenhuma mulher entre os agentes que agridem a vítima
Eramízio
e ameaçam os ofendidos (ID 183938443 ao ID 183938454).

Além disso,
WENDER
,
ROMÁRIO
,
ANDREA
e
CLODOALDO
tampouco foram reconhecidos pela testemunha
José Carlos Pires de Oliveira
e pelo informante
Cosme Silva Costa
, que tiveram suas posses rurais esbulhadas dias antes do fato
sub judice
e apontaram apenas
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
como os autores do esbulho.

Na mesma toada, os réus absolvidos tampouco foram enredados no ilícito pelos agentes de segurança pública que oficiaram no caso, seja pelos policiais militares
Thelmo Silva Gomes
e
Noraldino Rodrigues da Silva
, seja pelos policiais civis
Hugo Almeida da Silva
e
Ely Cleverson Siqueira Lira
.

Como se vê,
WENDER
,
ROMÁRIO
,
CLODOALDO
e
ANDREA
não
foram situados no ilícito de esbulho possessório pelos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas, testemunhas ou informantes, tampouco pelos vídeos da execução delitiva ou pelos interrogatórios dos corréus.

Em outras palavras, não se pode extrair dos autos, com a certeza necessária para uma condenação, que
WENDER
,
ROMÁRIO
,
CLODOALDO
e
ANDREA
tenham concorrido ativamente para o delito de esbulho possessório, menos ainda que porventura estivessem em unidade de desígnios com os executores e tenham prestado algum tipo de auxílio mediato (ou que auxílio seria este), não sendo razoável respaldar o édito condenatório no simples fato de eles terem sido encontrados enquanto dormiam na segunda fazenda (que sequer se trata da área esbulhada), notadamente tendo em vista que suas presenças ali eram justificadas, pois trabalhavam naquele lugar.

Assim, o simples fato de
WENDER
,
ROMÁRIO
,
CLODOALDO
e
ANDREA
terem sido localizados com os autores do esbulho possessório, por si só, não conduz à certeza de que concorreram ou participaram do crime, nada havendo nos autos que indique de maneira cabal o seu envolvimento no episódio ilícito, de modo que, especificamente no que lhes refere, o acervo probatório mais se harmoniza com a absolvição decretada em primeira instância que com a pretensão condenatória deduzida pelo
Parquet
, pois a dúvida existe e, por menor que seja, deve ser solvida em favor dos increpados, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

Com tais considerações, no que tange ao delito de
esbulho possessório
, mantêm-se as
condenações
dos recorrentes
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
,
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
e
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
, ao tempo em que se conservam incólumes as
absolvições
dos recorridos
ANDREA MORAES BRAGA
,
CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA
,
WENDER PEDROSO DE BARROS
e
ROMÁRIO ROSA DA SILVA
.

2.

Do crime de roubo majorado
(art. 157, §2.o, II e V, §2.o-A, I, do CP):

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 183938429

- Pág. 1/3); do boletim de ocorrência (ID 183938429 - Pág. 7/14); do termo de exibição e apreensão (ID 183938429 - Pág. 17/19); da fotografia dos objetos apreendidos no local das prisões em flagrante (ID 183938429 - Pág. 20); do auto de exame de corpo delito realizado em face da vítima
Eramízio Fonseca Paz
, vulgo
“Mizael”
, mapa topográfico e fotografias anexas, atestando as lesões corporais acarretadas ao ofendido (ID 183938429 - Pág. 30/41); do Laudo Pericial Criminal n° 500.2.03.2022.009053-01, referente ao exame de eficiência de armas de fogo e munições apreendidas (ID 183938424); do Relatório de Investigação n.o 2022.13.54785, referente ao auto de constatação dos locais dos crimes e respectivos anexos fotográficos (ID 183938427); dos vídeos que captam parte da execução delitiva (ID 183938443 ao ID 183938454); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
,
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
e
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
no delito de roubo majorado, impondo-se assim ratificar suas condenações criminais.

A propósito, quando foi ouvido
em juízo
, o ofendido
Eramízio Fonseca Paz
, vulgo
“Mizael”
, indigitou categoricamente os agentes como os indivíduos que, após invadirem a propriedade rural no qual a vítima trabalhava, subtraíram a caminhonete
Ford Ranger
e o trator CBT que estavam no local, complementando
Eramízio
que os veículos em questão pertenciam ao seu amigo
Emanoel Marques da Silva
, vulgo
“Cabelo”
, que também se encontrava no
locus delicti
, mas que conseguiu correr e se esconder na mata quando os criminosos chegaram, em uma Toyota SW4, efetuando disparos de arma de fogo.

A vítima acrescentou que

ela própria foi obrigada pelos infratores a conduzir o trator e que o bem seria transportado no caminhão fornecido pelo recorrente
ARISTIDES
, o qual, por sua vez, permaneceu próximo à caminhonete SW4, enquanto
Eramízio
era agredido, inclusive com tapas desferidos por
DOUGLAS
, destacando ainda que o trator chegou a ser retirado da cena do crime, porém, quebrou antes que pudesse ser colocado no caminhão e, por isso, foi abandonado na estrada, ao passo que a caminhonete
Ford Ranger
chegou a ser transportada para a segunda fazenda, onde os agentes mantiveram o ofendido em cativeiro.

Eramízio
afirmou que, além dos automóveis, os agentes subtraíram também itens que guarneciam o seu “barraco” na “Fazenda Ilha” e que, no que não conseguiram carregar, atearam fogo.

Segundo a narrativa do ofendido, em dado momento, enquanto o declarante era mantido cativo,
DOUGLAS
chegou a se utilizar a
Ford Ranger
roubada para se dirigir até a cidade, ao passo que o recorrente
JOÃO ÍRIS
ocupava evidente papel de liderança sobre os demais agentes e coordenava suas condutas delitivas.

No mesmo diapasão, a vítima
Emanoel Marques da Silva
, vulgo
“Cabelo”
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disse que estava presente na área rural chamada “Ilha”, quando por volta das 18h30min, 19h00min, chegaram ao sítio indivíduos armados, em uma caminhonete, percutindo disparos de arma de fogo em várias direções, o que fez com que o declarante corresse para dentro da região de mata fechada, onde permaneceu escondido, ressaltando que a vítima
Eramízio
permaneceu no local e que, do seu esconderijo, o declarante pôde ouvir quando o seu trator foi ligado e levado pelos agentes.

O ofendido revelou também que, além do seu trator, os infratores subtraíram ainda a sua caminhonete
Ford Ranger
, a qual foi recuperada graças ao trabalho da Polícia, porém, com avarias, na medida em que os criminosos atiraram em uma das portas do veículo, ao passo que o trator foi encontrado pela própria vítima cerca de dez a quinze quilômetros de distância do ponto de origem, haja vista que teve o câmbio danificado enquanto era transportado e foi abandonado pelos agentes na estrada.

Outrossim,
Emanoel
destacou, remetendo-se ao que lhe confidenciou
Eramízio
, que os recorrentes
ARISTIDES
, vulgo
“Neguinho da Baiana”
, e
DOUGLAS
, seriam dois dos responsáveis pelo delito e teriam obrigado o próprio
Eramízio
a conduzir o trator roubado.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima

assume relevância probante diferenciada
e,
se consentânea com as demais provas, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, invoco os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Ademais, em que pese a efetiva propriedade da
res furtivae
discriminada na denúncia (
Ford Ranger
e trator CBT) seja de
Emanoel
, vulgo
“Cabelo”
, a violência em si para a subtração dos automóveis foi dirigida a
Eramízio
, vulgo
“Mizael”
, de modo que, considerando a
natureza complexa e a pluralidade de bens jurídicos tutelados pelo delito de roubo, inexiste óbice em considerar ambos como vítimas desta infração
, mesmo porque, nenhum prejuízo advém de tal providência, pois, ao fim e ao cabo, os recorrentes foram condenados por
crime único
do art. 157, CP.

Nesse sentido:

“1. Não apenas o proprietário ou o possuidor da coisa subtraída é sujeito passivo do delito de roubo, mas também aquele que sofre a violência, direta ou indireta, ou a grave ameaça, considerando que o objeto jurídico protegido não é apenas o patrimônio, mas também a liberdade e a integridade física da vítima”
. (REsp n. 1.248.800/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014).

No caso concreto, as declarações judicias das vítimas
Eramízio
e
Emanoel
estão amparadas pelos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos agentes de segurança pública que oficiaram na ocorrência, notadamente os policiais militares
Thelmo Silva Gomes
e
Noraldino Rodrigues da Silva
, segundo os quais a caminhonete
Ford Ranger
roubada foi encontrada em poder do recorrente
DOUGLAS
, algumas horas após a invasão ao terreno “Ilha” e a subtração do automóvel.

A testemunha
Thelmo
explanou em juízo que os ocupantes da caminhonete tentaram empreender fuga quando notaram a presença da viatura policial, o que corrobora a consciência de ilicitude dos agentes, e complementou que, de acordo com o que relatou a vítima
Eramízio
, além da caminhonete, os infratores subtraíram também um trator que estava no terreno “Ilha”, que seria transportado no caminhão do suspeito
“Neguinho da Baiana”
, isto é, o recorrente
ARISTIDES
.

Ademais, a amparar as declarações judiciais dos ofendidos, o escrivão da Polícia Civil
Hugo Almeida da Silva
, em audiência instrutória, pontuou a firmeza com que
Eramízio
lhe

deu sua versão dos fatos, em duas oportunidades, sempre mantendo a mesma narrativa, tendo
Hugo
confirmado também que, em entrevista com o proprietário
Emanoel
, este explicou que só foi achar seu trator roubado no dia seguinte ao crime, a alguns quilômetros da “Fazenda da Viúva”.

Hugo
aduziu ainda que, na semana seguinte aos fatos, dirigiu-se com um colega investigador até a “Fazenda da Viúva”, onde a vítima
Eramízio
fora mantida em cativeiro e viu que o caminhão pertencente ao apelante
ARISTIDES
, que seria utilizado na subtração do trator, realmente estava naquele local, assim como declarou que, em entrevista com o responsável pela fazenda, este informou aos agentes estatais que o veículo estava abandonado ali desde a data das prisões em flagrante, o que pôde ser atestado pelo escrivão, segundo o qual o automóvel parecia estar lá fazia dias.

Tem-se ainda que, em juízo, a testemunha compromissada
Noraldino
asseverou que participou da prisão do recorrente
ARISTIDES
e revelou que, naquela oportunidade, ele
admitiu parcialmente seu envolvimento na empreitada
, justificando que havia apenas viabilizado o caminhão para os demais.

Nos termos colocados por
Noraldino
,
“quando a gente já parou ele,
ele mesmo já começou ‘fui eu, eu só arrumei o caminhão’
, não sei o que. Aí nós levou ele (...)
ele mesmo já foi se auto entregando, que tinha envolvimento o fato, que estava sabendo de tudo
. (...). Até então, o que eu sei, o envolvimento dele foi do caminhão, né, que
ele deu o caminhão, que ele tirou o trator, sumiu com o trator
”
.

(
Sic
– Mídia audiovisual armazenada no ID 183946202) – Destaquei.

Por oportuno, consigne-se que o fato de as testemunhas
consistirem nos policiais
responsáveis por diligenciar na ocorrência
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente os réus no episódio criminoso, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais
responsáveis pelo flagrante do corréu,
mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
. ”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Outrossim, os depoimentos das vítimas estão corroborados pelo depoimento judicial da testemunha
José Carlos Pires de Oliveira
e do informante
Cosme Silva Costa
, os quais reconheceram os recorrentes
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
como os agentes que, dias antes do roubo
sub judice
, invadiram as suas respectivas posses rurais e, dentre outras condutas, subtraíram os seus pertences, inclusive o aparelho celular de
Cosme
, o qual, frise-se veio a ser recuperado em poder dos ora apelantes, quando estes foram presos em flagrante na “Fazenda da Viúva”, pelos fatos que vitimaram
Eramízio
, tudo consoante o termo de exibição e apreensão (ID 183938429 - Pág. 17/19) e termo de reconhecimento de objetos (ID 183938405).

Frise-se que, embora o depoimento judicial e a restituição do celular do informante
Cosme
cuidem de fato diverso, certamente que se prestam a corroborar o
modus operandi
atribuído pela vítima
Eramízio
aos seus algozes.

Ademais, quanto aos recorrentes
ARISTIDES
e
JOÃO ÍRIS
, não há dúvida quanto ao seu envolvimento no roubo majorado, pois, ainda que se cogite que não executaram o verbo nuclear consistente na
subtração
patrimonial em si, as declarações judiciais da vítima, corroboradas que estão pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais e pelas filmagens da videochamada que sucedeu o roubo, analisados de maneira sistemática e concatenada, me incutem a certeza de que
ARISTIDES
, além de se dirigir pessoalmente com os demais infratores até o assentamento “Ilha”, de onde os automóveis foram roubados, ainda emprestou o caminhão onde o trator seria transportado, ao passo que
JOÃO ÍRIS
ocupava a posição de líder dos executores e coordenava toda a ação delitiva.

Deste modo, assim como
DOUGLAS
, que executou a subtração dos automóveis propriamente dita,
JOÃO ÍRIS
e
ARISTIDES
também devem ser incursionados nas penas do delito de roubo majorado.

Isto porque,
no que tange ao concurso de pessoas, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com
unidade de desígnios

e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

In casu
, como dito,
JOÃO ÍRIS
coordenou a ação delitiva do grupo de infratores que foi até o assentamento “Ilha” e roubou a caminhonete
Ford Ranger
e o trator, enquanto
ARISTIDES
, além de acompanhá-los até a cena do crime, inclusive quando eles chegaram efetuando disparos de arma de fogo no local, ainda cedeu o seu caminhão, conforme admitido por ele próprio ao policial militar
Noraldino
, o que viabilizaria o transporte do trator subtraído, de maneira que atuaram, mediante divisão de tarefas, de forma decisiva e essencial na empreitada criminosa e, por isso, consistem em
verdadeiros coautores mediatos e funcionais do roubo
.

Nesse sentido:

“
1.
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Aliás, a unidade de desígnios e o papel de liderança exercido pelo recorrente
JOÃO ÍRIS
sobre os demais infratores, inclusive em relação aos fatos ocorridos na primeira cena do crime (assentamento “Ilha”), pode se inferido a partir da gravação intitulada “VIDEOS AMEAÇAS E AGRESSÕES (5)_002”, em que
JOÃO ÍRIS
, no intuito de intimidar a vítima
Ricieri
e compeli-la a não voltar à “Ilha”, informa que, mais cedo naquela data, destruiu as casas e “barracos” que havia naquela área rural e que
não deixou nada naquele local
, assim como que postou dois homens ali para cuidar e impedir que algum grileiro voltasse a se assentar na terra (mídia no ID 183938452).

Portanto, em que pese a
negativa de autoria dos recorrentes
, segundo os quais a vítima
Eramízio
teria chegado por conta própria na “Fazenda Céu Azul/da Viúva”, conduzindo a caminhonete
Ford Ranger
branca, e, em dado momento, emprestou voluntariamente o veículo a
DOUGLAS
,

para que este fosse à cidade comprar mais cervejas, a versão não convence.

Isto porque, o ofendido
Emanoel
, proprietário dos automóveis roubados, que se encontrava presente na primeira fazenda (assentamento “Ilha”), confirmou em juízo a narrativa de
Eramízio
e aduziu que tanto o seu trator quanto a sua caminhonete
Ford Ranger
branca (posteriormente encontrada pelos policiais em poder de
DOUGLAS
),
foram subtraídos daquele primeiro local (“Ilha”) pelos infratores
, depois que eles chegaram ali atirando
.

Assim sendo, deve ser conservada a condenação de
ARISTIDES
,
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
pelo crime de roubo majorado, pois o arcabouço probatório é assaz no sentido de que, embora tenham inicialmente chegado à “Ilha” com o dolo de esbulhar a propriedade rural, em determinado momento da empreitada, e
mediante desígnio autônomo e liame volitivo distinto do esbulho, decidiram subtrair os automóveis ali existentes
, o que fizeram com o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, especificamente às vítimas
Eramízio
e
Emanoel
.

Esclareça-se que, por estas mesmas razões,
descabe acolher o pleito desclassificatório
deduzido por
JOÃO ÍRIS
em suas razões recursais e a sua alegação de carência da elementar “violência/grave ameaça” na conduta, pois
Eramízio
foi contundente ao elucidar em audiência instrutória que os agentes não só empregaram ostensivamente armas de fogo, mas também bateram nele para obrigá-lo a levá-los aos veículos e a conduzir o trator de
Emanoel
,
não
havendo o que se falar em mero furto
.

Por outro lado, com relação aos recorridos
ANDREA MORAES BRAGA
,
CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA
,
WENDER PEDROSO DE BARROS
e
ROMÁRIO ROSA DA SILVA
, a meu ver, o édito
absolutório
deve ser
ratificado
, ante a existência de
dúvida insuperável
quanto à sua participação no ilícito.

Com efeito, os referidos apelados
não

foram reconhecidos nem apontados pelas vítimas
Eramízio
e
Emanoel
como autores ou partícipes na empreitada delitiva, tampouco foram indigitados como envolvidos no roubo
sub judice
pelos policiais civis e militares ouvidos no curso da instrução, nem mesmo restaram enredados em roubos semelhantes ocorridos na região anteriormente, pela testemunha
José Carlos
e pelo informante
Cosme
.

Ademais,
ANDREA
,
WENDER
e
ROMÁRIO
não foram surpreendidos em poder da
res furtivae
e, não obstante os elementos informativos do inquérito deem conta de que
CLODOALDO
estivesse na caminhonete
Ford Ranger
roubada, juntamente com
DOUGLAS
,
tal situação de flagrância não restou confirmada em juízo
, na medida em que as testemunhas que participaram da abordagem da caminhonete, quais sejam, os policiais militares
Thelmo Silva Gomes

e

Noraldino Rodrigues da Silva
recordaram-se em juízo somente de DOUGLAS no veículo
, não sabendo indicar quem era o segundo ocupante do automóvel.

Como se sabe, o preceito contido no
art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
veda que o juízo fundamente a sentença condenatória com base exclusivamente em elementos informativos do inquérito não ratificados sob o crivo do contraditório judicial, ao dispor que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
. – Destaquei.

Também nesse sentido tem se orientado a jurisprudência pátria:

“Apelação.
Roubo majorado
e corrupção de menores. Recurso defensivo.
1. Absolvição de rigor
. Ausência de reconhecimento.
Acusado que não foi apontado pelas vítimas como um dos roubadores responsáveis pela abordagem
.
Guardas civis que apenas participaram da detenção do apelante, horas após a prática delituosa, surpreendendo-o na companhia do adolescente
. Confissão extrajudicial não confirmada em juízo.
2.
Condenação sustentada em elementos informativos não confirmados em juízo
. Insuficiência de provas para a condenação. Aplicação do artigo 155 do Código de Processo Penal
. 3. Recurso conhecido e provido”.
(TJ-SP - APR: 15004311120228260544 SP 1500431-11.2022.8.26.0544, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 28/09/2022, 16a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2022) – Grifei.

“APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – DANO QUALIFICADO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO
– IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade.
No caso,
embora haja indícios de que o acusado tenha cometido o crime, inexistem provas produzidas em juízo aptas a ratificar a prova produzida na fase inquisitorial, de modo que, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição do apelante é medida que se impõe
”
. (TJ-MS - APR: 00007716220158120027 MS 0000771-62.2015.8.12.0027, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 06/05/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2020) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que assim não fosse, o simples fato de
CLODOALDO
eventualmente ocupar o lugar de passageiro na caminhonete subtraída, embora possa suscitar dúvida quanto ao seu envolvimento, não o incrimina de maneira cabal: seja porque
DOUGLAS
havia subtraído o veículo já fazia algumas horas; seja porque tanto
DOUGLAS
quanto
CLODOALDO
afirmaram em juízo que este apenas acompanhava aquele na busca por bebidas alcoólicas na zona urbana, ou seja, em contexto já dissociado da empreitada delitiva.

Outrossim, não é possível visualizar os réus absolvidos nas filmagens que captaram a videochamada feita por
DOUGLAS
e
JOÃO ÍRIS
à vítima
Ricieri
algumas horas após o roubo, o que também esmaece sobremaneira a possibilidade de que estivessem em conluio e mancomunados com os infratores.

Diante disso, impõe-se reconhecer que são deveras anêmicos – e essencialmente inquisitivos e extrajudiciais – os elementos indiciários que, de acordo com o
Parquet
, implicaria os apelados no roubo: essencialmente o fato de terem sido surpreendidos no mesmo local onde estavam os executores da subtração, algumas horas após o fato, circunstância que, por si só e isoladamente considerada, não é suficiente para respaldar a prolação do édito condenatório, no que lhes refere, mesmo porque eles trabalhavam e pernoitavam naquele local.

Como se vê,
WENDER
,
ROMÁRIO
,
CLODOALDO
e
ANDREA
não
foram situados no ilícito de roubo pelos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas, testemunhas ou informantes, tampouco pelos vídeos da execução delitiva ou pelos interrogatórios dos corréus.

Em outras palavras, não se pode extrair dos autos, com a certeza necessária para uma condenação, que
WENDER
,
ROMÁRIO
,
CLODOALDO
e
ANDREA
tenham concorrido ativamente para o delito roubo, menos ainda que porventura estivessem em unidade de desígnios com os executores e tenham prestado algum tipo de auxílio mediato (ou que auxílio seria este), não sendo razoável respaldar o édito condenatório no simples fato de eles terem sido encontrados enquanto dormiam na segunda fazenda, notadamente tendo em vista que, como já dito, suas presenças ali eram justificadas, pois trabalhavam e dormiam naquele lugar.

Assim, o simples fato de
WENDER
,
ROMÁRIO
,
CLODOALDO
e
ANDREA
terem sido localizados com os autores do roubo, por si só, não conduz à certeza de que concorreram ou participaram do crime, nada havendo nos autos que indique de maneira cabal o seu envolvimento no episódio ilícito, de modo que, especificamente quanto a eles, o acervo probatório mais se harmoniza com a absolvição decretada em primeira instância que com a pretensão condenatória deduzida pelo
Parquet
, pois a dúvida existe e, por menor que seja, deve ser solvida em favor dos increpados, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

Com tais considerações, no que tange ao delito de
roubo majorado
, mantêm-se as
condenações
dos recorrentes
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
,
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
e
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
, ao tempo em que se conservam incólumes as
absolvições
dos recorridos
ANDREA MORAES BRAGA
,
CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA
,
WENDER PEDROSO DE BARROS
e
ROMÁRIO ROSA DA SILVA
.

2.1.

Causas de aumento no delito de roubo
:

Quanto à majorante relativa ao
concurso de pessoas
(art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal), inexiste dúvida quanto à sua incidência, na medida em que a simples condenação dos recorrentes
JOÃO ÍRIS
,
DOUGLAS
e
ARISTIDES
, por si só, já atesta que o roubo foi praticado por mais de dois agentes, sendo de se pontuar que a vítima
Eramízio Fonseca Paz
esclareceu expressamente em juízo que outros indivíduos concorreram para a subtração patrimonial, embora não tenha sido capaz de reconhecê-los ou identificá-los.

No que tange à majorante do
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2.o-A, inc. I, do Código Penal), tampouco se cogita o seu afastamento.

Isto porque, em audiência instrutória, a vítima
Eramízio
informou que os infratores portavam diversas armas de fogo, uma das quais era inclusive manuseada pelo recorrente
DOUGLAS
, e que os artefatos bélicos foram utilizados para compeli-la a levar os agentes até os automóveis que foram subtraídos e até mesmo para obrigá-la a conduzir o trator roubado.

As declarações judiciais de
Eramízio
são corroboradas pelas declarações igualmente prestadas em juízo pela vítima
Emanoel Marques da Silva
, proprietário da
res furtivae
, o qual estava presente no
locus delicti
e confirmou que os infratores chegaram em uma caminhonete,
efetuando disparos de arma de fogo
.

O relato dos ofendidos encontra respaldo nas gravações contendo a videochamada efetuada pelos recorrentes
DOUGLAS
e
JOÃO ÍRIS
para a vítima
Ricieri Thieme
, pois é possível visualizar nas filmagens que os agentes ostentam arma de fogo na ligação, ora exibindo-a a
Ricieri
, ora apontando-a para
Eramízio
.

Ademais, no caso concreto,
ao menos 03 (três) das armas de fogo foram apreendidas em poder dos condenados
e submetidas a exame pericial, especificamente a espingarda de calibre .12, da marca BOITO, o revólver de calibre .38, da marca TAURUS e a pistola de calibre .9mm, da marca NORINCO,
todas as quais demonstram-se

eficientes

para a percussão de disparos, consoante se depreende do Laudo Pericial Criminal n° 500.2.03.2022.009053-01 (ID 183938424).

Neste ponto, em que pesem as alegações recursais dos apelantes acerca da ausência de dolo no emprego de arma de fogo, pontue-se que a majorante do art. 157, §2.oA-, inc. I, do CP
detém natureza objetiva
e, por isso,
comunica-se a todos os coautores e partícipes do delito
, conforme se infere do seguinte precedente:

“3. No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)”
. (RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 23/11/2015).

Na hipótese, os elementos dos autos são pródigos ao demonstrar que todos os condenados possuíam plena ciência e aderiram ao uso das armas de fogo para a execução do roubo, haja vista que
DOUGLAS
portava um dos artefatos bélicos durante a subtração, enquanto
ARISTIDES
estava junto com os demais quando eles chegaram atirando no assentamento “Ilha” e permaneceu presente quando o ofendido
Eramízio
era rendido com o emprego dos armamentos e
JOÃO ÍRIA
, além de chefiar e coordenar a ação delitiva dos executores, é visto poucas horas depois com a arma de fogo, exibindo ameaçadoramente o artefato bélico à vítima
Ricieri
por videochamada, conforme filmagens acostada aos autos (mídias armazenadas do ID 183938443 ao ID 183938454).

Por outro lado, com relação à causa de aumento pertinente à
restrição da liberdade das vítimas
(art. 157, §2.o,
inc. V
, do Código Penal), entendo que a
majorante de fato deva ser
extirpada
.

Como se sabe,
a aplicação desta majorante de pena depende necessariamente

da relevância jurídica do tempo durante o qual a vítima permaneceu com a sua liberdade cerceada.

Nesse contexto, o STJ já assentou que se entende por tempo juridicamente relevante aquele que extrapola
o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, ou seja,
superior ao tempo necessário para a consumação do delito
, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos (
ex vi
do AgRg no AREsp 1041542/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

In casu
, as vítimas
Eramízio
e
Emanoel
foram unívocas ao descrever que a ação delitiva teve início quando os infratores chegaram na “Ilha”, por volta das 18h30, 19h, ao passo que a vítima
Ricieiri
e o policial militar
Noraldino
informaram que a videochamada efetuada pelos agentes, já em poder de
Eramízio
, que havia sido raptado e era mantido como refém na “Fazenda da Viúva”, ocorreu por volta de meia-noite, sendo que o resgate do ofendido neste último local se deu durante a madrugada.

É dizer, não há dúvida de que, após a subtração patrimonial no assentamento “Ilha”, a vítima
Eramízio
foi arrebatado pelos malfeitores e mantido em cativeiro durante horas, por tempo superior ao necessário para a subtração da
res furtivae
, o que, a princípio, justificaria a incidência da respectiva majorante (art. 157, §2.o, inc. V, CP).

No entanto, no caso concreto, os elementos probatórios indicam que
a restrição da liberdade do ofendido não circunstanciou o roubo em si
, mas estava
vinculada ao sequestro que majorou o delito de tortura
, o qual intercalou-se e sucedeu o crime patrimonial (art. 1.o, inc. I, alínea
a
,
§4.o, inc. III
, da Lei n.o 9.455/1997), na medida em que, a toda evidência, os agentes abduziram o ofendido
Eramízio
para que o continuassem torturando a informar o paradeiro de seu patrão
“Paraguai”
e a declarar que este último não voltasse a pisar na área rural “Ilha”.

Diante disso,
dou parcial provimento

ao apelo do recorrente
JOÃO ÍRIS
, apenas para decotar a majorante da restrição da liberdade da vítima no crime roubo (art. 157, §2.o,
inc. V
, do Código Penal), estendendo de ofício tal providência aos condenados
DOUGLAS
e
ARISTIDES
, que não recorreram neste ponto, mas se encontram em idêntica situação, com fulcro no art. 580 do CPP.

3.

Do crime de tortura majorada
(art. 1.o, inc. I, alínea
a
, §4.o, inc. III, da Lei n.o 9.455/1997):

Como se sabe,
o art. 1.o da Lei n.o 9.455/1997
pune a tortura em dois incisos. O
inciso I

tipifica a denominada tortura-prova (
alínea
a
); a tortura para a prática de crime (
alínea
b
); e a tortura discriminatória (
alínea
c
). Já o
inciso II
trata da chamada
tortura-castigo
.

Sabe-se ainda que os crimes de tortura tipificados nas
alíneas do inciso I
do aludido dispositivo legal, dentre os quais o delito imputado aos denunciados (alínea
a
),
são de caráter comum
, isto é,
podem ser perpetrados por qualquer pessoa
, desde que atendidas as elementares dos tipos penais.

Mesmo porque, embora em boa parte do mundo o delito de tortura configure conduta própria de agentes estatais ou de pessoas no exercício de função pública, é certo que a própria Convenção Internacional Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984, promulgada no Brasil por meio do Decreto n.o 40/1991, prevê no seu art. 1.o, n.o 2, que o referido Pacto
“não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo”.

No caso
sub judice
, a denúncia imputa aos acusados a prática do crime do art. 1.o, I,
a
, c/c §4.o, III, da Lei n.o 9.455/1997, isto é, tortura-prova majorada pelo sequestro, tipificada com a seguinte redação,
in verbis
:

“Art. 1o Constitui crime de
tortura
:

I -
constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a)
com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

(...)

§ 4o
Aumenta-se a pena
de um sexto até um terço:

(...)

III -
se o crime é cometido mediante sequestro
”
. – Negritei.

Partindo dessas premissas, a
materialidade
da infração penal está comprovada a partir do auto de prisão em flagrante delito (ID 183938429

- Pág. 1/3); do boletim de ocorrência (ID 183938429 - Pág. 7/14); do termo de exibição e apreensão (ID 183938429 - Pág. 17/19); da fotografia dos objetos apreendidos no local das prisões em flagrante (ID 183938429 - Pág. 20); do auto de exame de corpo delito realizado em face da vítima
Eramízio Fonseca Paz
, vulgo
“Mizael”
, mapa topográfico e fotografias anexas, atestando as lesões corporais acarretadas ao ofendido (ID 183938429 - Pág. 30/41); do Laudo Pericial Criminal n° 500.2.03.2022.009053-01, referente ao exame de eficiência de armas de fogo e munições apreendidas (ID 183938424); dos vídeos que captam parte da execução delitiva (ID 183938443 ao ID 183938454); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes a aptas a implicar
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
,
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
e
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
no delito de tortura majorada, impondo-se assim ratificar suas condenações criminais.

Com efeito, quando foi ouvido em juízo, o ofendido
Eramízio Fonseca Paz
, vulgo
“Mizael”
, declarou que, após a invasão violenta dos agentes ao assentamento “Ilha” e o roubo ali perpetrado, ainda neste local, os infratores passaram a submetê-lo a atos de sevícia, como, por exemplo, coronhadas com arma de fogo, arrastá-lo puxando-o pela barba e afundar a sua cabeça em um poço d’água,
tudo enquanto o “interrogavam” sobre o paradeiro de seu patrão
(de apelido
“Paraguai”
) e
ordenavam que ele desocupasse aquela área rural
(onde morava e trabalhava como cuidador).

Eramízio
asseverou que, desta feita, os agentes raptaram o ofendido e o levaram com eles até uma segunda propriedade rural, denominada “Fazenda Céu Azul”, também conhecida como “Fazenda da Viúva”,
nas palavras da vítima,
“todo o momento me torturando”
, sendo que, ao chegarem à segunda fazenda,
os atos de tortura física e psicológica prosseguiram
, pois os seus algozes efetuaram uma ligação por vídeo para o seu patrão
Ricieri Thieme
, vulgo
“Paraguai”
, e, durante a videochamada, agrediam fisicamente
Eramízio
e o
ameaçavam de morte, inclusive apontando arma de fogo para a sua cabeça e fazendo “roleta-russa”
, tudo enquanto
obrigavam que o ofendido dissesse que a área rural onde funcionava o assentamento (“Ilha”), na verdade, pertencia aos infratores e não ao “Paraguai”

e que este deveria sair da terra
.

Outrossim, a vítima aduziu que a videochamada foi feita do celular do recorrente
DOUGLAS
, o que é corroborado pelo interrogatório judicial do recorrente
JOÃO ÍRIS
, segundo o qual
DOUGLAS
foi quem efetuou a ligação, sendo que, de acordo com
Eramízio
,
JOÃO ÍRIS
era o mais exaltado dentre os criminosos, aquele que coordenava a ação dos demais e quem mais interagiu com a vítima
Ricieri
, proferindo diversas ameaças contra ela e ordenando que ela desocupasse a “Ilha”.

Ademais, a vítima asseverou que, embora não tenha visto o recorrente
ARISTIDES
pessoalmente nesta segunda cena do crime (“Fazenda Céu Azul/da Viúva”),
ele estava em conluio com os demais
, pois
chegou a visualizá-lo assistindo a prática delitiva na primeira cena do crime (assentando “Ilha”)
,
onde a tortura se iniciou e de onde a vítima foi sequestrada para que a tortura continuasse no segundo local
.

Frise-se que o relato da vítima está corroborado pelo depoimento do policial militar
Thelmo Silva Gomes
, o qual esteve presente no momento em que
Eramízio
foi resgatado pela Força Tática e pôde atestar que ele se mostrava
“muito abalado, debilitado, você percebia que ele estava se sentido perdido”
.

Na mesma toada, o policial civil
Hugo Almeida da Silva
aduziu que entrevistou
Eramízio
no dia seguinte aos fatos e notou que ele apresentava lesões corporais características de agressões físicas
, o que vai ao encontro do laudo de exame de corpo de delito, o mapa topográfico e fotografias anexas, que comprovam as lesões corporais acarretadas ao ofendido (ID 183938429 - Pág. 30/41).

Se não bastasse, tem-se ainda o depoimento judicial da vítima
Ricieri Thieme
, destinatário da ligação por vídeo realizada pelos recorrentes
DOUGLAS
e
JOÃO ÍRIS
, que
viu o momento em que a dupla, ambos munidos com arma de fogo
, agrediam física e psicologicamente a vítima
Eramízio
, enquanto xingavam e ameaçavam
Ricieri
, bradando para que ele não voltasse a pisar no assentamento “Ilha”.

O
dolo específico
dos agentes, isto é, a especial finalidade de agir, voltada a
compelir as vítimas a darem informação, declaração ou confissão
pode ser extraído das filmagens feitas pelos familiares da vítima
Ricieri
, as quais registram trechos da videochamada e nas quais é possível ver que,
enquanto agridem fisicamente e ameaçam o refém Eramízio
, os
infratores reiteradamente obrigam-no a declarar que a terra chamada de “Ilha” não pertencia a “Paraguai” e sim aos recorrentes
e que
a propriedade havia sido roubada por Ricieri
e que
este não deveria mais voltar ao local, se não morreria
.

É o que se extrai, por exemplo, das mídias em que os agentes batem em
Eramízio
, puxam-no pelos cabelos, apontam arma de fogo na direção da sua cabeça e o obrigam a dizer as seguintes declarações (palavras do torturado
Eramízio
),
in verbis
:

“(...)
não é mais para você pisar na ‘Ilha’ e nenhum dos paraguaios”
;

“o documento dela original está com eles aqui”
;
“a área que você comprou não é sua”
;
“você perdeu a área”
;
“leva a coisa a sério que a área é deles aqui”
;

“a ilha tem dono e é deles aqui
(...) na verdade,
não é para você mais pisar na ilha, é só isso aí que eu estou falando porque ele mandou eu falar
(...) o Toninho Guaxeba te vendeu uma área que é deles aqui, é para você estar ciente (...)”
;
“na tua área eu não piso mais não”
;
“
a área é deles aqui e não é para você nem eu e nem você pisar”
etc. (Mídias intituladas “VIDEOS AMEAÇAS E AGRESSÕES (1)_002”, “VIDEOS AMEAÇAS E AGRESSÕES (2)_001”, “VIDEOS AMEAÇAS E AGRESSÕES (2)_002”, “VIDEOS AMEAÇAS E AGRESSÕES (3)_002”, “VIDEOS AMEAÇAS E AGRESSÕES (4)_001” e “VIDEOS AMEAÇAS E AGRESSÕES (5)_001”, armazenadas no ID 183938444, ID 183938445, ID 183938446, ID 183938448, ID 183938449 e ID 183938451) – Negritei.

Com relação ao recorrente
ARISTIDES
, embora não seja possível afirmar que ele esteve presente na segunda cena do crime, para onde a vítima torturada foi transportada,
não há dúvida de que concorreu para o delito de tortura juntamente com os recorrentes DOUGLAS e JOÃO ÍRIS
, na medida em que se manteve em
conluio e unidade de desígnios com os executores na primeira cena do crime
(assentamento “Ilha”),
onde a tortura teve início
e onde
Eramízio
começou a ser ameaçado e agredido para que informasse o paradeiro de seu patrão
“Paraguai”
e de onde a vítima foi sequestrada para que a tortura prosseguisse em logradouro diverso.

Quanto à tese defensiva no sentido de que as escoriações acarretadas ao ofendido
Eramízio
seriam leves e superficiais, portanto, insuficientes para configurar o delito de tortura, cumpre esclarecer que, diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1o da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-castigo, a qual requer
intenso
sofrimento físico ou mental,
a tortura-prova, do inciso I, alínea ‘a’, não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima
. Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão do ofendido ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental,
independentemente de sua gravidade ou sua intensidade
.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente:

“RECURSO ESPECIAL. TORTURA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL LEVE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTENSO SOFRIMENTO OU DE CARÁTER MARTIRIZANTE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1o da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, a tortura-prova, do inciso I, alínea ‘a’, não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima.
Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade
. 2. (...)”
. (REsp n. 1.580.470/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018) – Destaquei.

Na hipótese, a inflição de sofrimento físico e mental a vítima, com o especial fim de obter informação, declaração ou confissão, ressai amplamente comprovada não só a partir do exame de corpo de delito indicando a ocorrência de lesões corporais leves, mas também dos vídeos contendo parte da execução delitiva e das declarações judiciais do próprio
Eramízio
, dos quais é possível depreender que, além de agredi-lo fisicamente para que informasse o paradeiro do patrão e fizesse declarações sobre o assentamento “Ilha”, o ofendido também foi torturado psicologicamente, mediante sucessivas ameaças de morte e prática de “roleta-russa” com arma de fogo.

Tanto é assim que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Thelmo Silva Gomes
e
Noraldino Rodrigues da Silva
evidenciam que, quando foi resgado,
Eramízio
estava muito abalado, debilitado, sentindo-se perdido e com a impressão de que seria morto na manhã seguinte, de modo que não há dúvida quanto à imposição de sofrimento físico e mental ao ofendido.

No mesmo sentido, o próprio
Eramízio
informou em
audiência instrutória que
precisa de acompanhamento com psicólogo
, pois, até a data da solenidade, nas suas palavras
,
“eu não durmo, eu estou tendo pesadelos de noite
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183944190) – Negritei.

Por estas mesmas razões,
não deve prosperar o pedido de desclassificação
do delito de tortura para os crimes de
lesão corporal
e
ameaça
, formulado pela i. defesa do apelante
JOÃO ÍRIS
, na medida em que como dito, as lesões infligidas ao ofendido
Eramízio
e as promessas de mal injusto e grave que lhe foram dirigidas, para lhe causar sofrimento físico e mental, tinham como
finalidade obter informação, declaração ou confissão da vítima
, de modo que
a presença de tal elemento especializante faz a conduta se amoldar ao tipo do art. art. 1o, I, "a", da Lei n. 9.455/1997
, em detrimento dos tipos genéricos do art. 129 e art. 147, ambos do Código Penal, sob pena de ofensa ao
princípio da especialidade
.

A propósito do tema, colho o precedente pátrio:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TORTURA
E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - AGRAVANTES - CABIMENTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - CONCESSÃO - INVIABILIDADE.
Demonstrado que a conduta do acusado consistiu em constranger alguém com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal
. Não atendidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, impossível a concessão de suspensão condicional da pena”
. (TJ-MG - APR: 10245190092305001 Santa Luzia, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2021) – Grifei.

Em relação à assertiva recursal do apelante
DOUGLAS
, no sentido de que
não estava imbuído com o dolo de sequestrar e tampouco concorreu para o rapto da vítima Eramízio
, tal alegação vai de encontro com os elementos probatórios coligidos ao feito, notadamente com as declarações judiciais do próprio ofendido, de acordo com o qual
DOUGLAS
esteve presente no assentamento “Ilha” e, após a invasão violenta e o roubo ocorridos neste local, participou ativamente dos atos de sevícia perpetrados contra
Eramízio
, do seu arrebatamento e condução até a “Fazenda Céu Azul/da Viúva”, onde a vítima foi mantida em cativeiro e continuou sendo torturada, devendo assim ser mantida a majorante do art. 1.o, §4.o, inc. III, da Lei n.o 9.455/1997.

Por outro lado, no que toca aos recorridos
ANDREA MORAES BRAGA
,
CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA
,
WENDER PEDROSO DE BARROS
e
ROMÁRIO ROSA DA SILVA
, assim como o d. juízo
a quo
, deparo-me com
dúvida intransponível
acerca de seu envolvimento no delito de tortura.

Isto porque, ao contrário dos recorrentes
ARISTIDES
,
DOUGLAS
e
JOÃO ÍRIS
, os apelados
ANDREA
,
CLODOALDO
,
WENDER
e
ROMÁRIO
não foram reconhecidos nem apontados pelas vítimas
Eramízio Fonseca Paz
e
Ricieri Thieme
como autores ou partícipes da tortura, seja nos atos de sevícia praticados no assentamento “Ilha”, seja nas agressões/ameaças perpetrados na “Fazenda Céu Azul/da Viúva”.

Outrossim, os réus absolvidos não restaram implicados no crime em questão pelos policiais militares e policiais civis ouvidos em juízo e nem aparecem nas gravações de vídeo que registraram parte da execução delitiva.

Com efeito, ao deduzir a pretensão condenatória no bojo das suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
se apega aos elementos de informação coligidos ao inquérito policial e ao fato de os ora recorridos também terem sido presos pela polícia na segunda cena do crime (“Fazenda Céu Azul/da Viúva”).

No entanto, como já dito, a condenação criminal não pode se basear exclusivamente em elementos extrajudiciais não ratificados em juízo,
ex vi
do art. 155,
caput
, do CPP, ao passo que o simples fato de os apelados terem sido encontrados na “Fazenda Céu Azul/da Viúva”, por si só, não basta para me incutir a certeza de que concorreram para os atos de tortura, menos ainda que porventura estivessem em unidade de desígnios com os executores e que tenham prestado algum auxílio mediato na empreitada (e qual auxílio seria este).

Deste modo, não é razoável prolatar édito condenatório tão somente porque os recorridos estavam presentes e dormiam na fazenda onde ocorreram as prisões em flagrante dos réus condenados, mesmo porque, reitere-se que
WENDER
,
ROMÁRIO
,
CLODOALDO
e
ANDREA
trabalhavam e pernoitavam naquele local.

Em outras palavras, o simples fato de

os apelados terem sido localizados com os autores da tortura, por si só, não conduz a certeza de que concorreram ou participaram do crime, nada havendo nos autos que indique de maneira cabal o seu envolvimento no episódio ilícito, de modo que, especificamente no que lhes refere, o acervo probatório mais se harmoniza com a absolvição decretada em primeira instância que com a pretensão condenatória deduzida pelo
Parquet
, pois a dúvida existe e, por menor que seja, deve ser solvida em favor dos increpados, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

Com tais considerações, no que tange ao delito de
tortura majorada
, mantêm-se as
condenações
dos recorrentes
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
,
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
e
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
, ao tempo em que se conservam incólumes as
absolvições
dos recorridos
ANDREA MORAES BRAGA
,
CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA
,
WENDER PEDROSO DE BARROS
e
ROMÁRIO ROSA DA SILVA
.

4.

Do crime de porte ilegal de arma de fogo
(art. 14 da Lei n.o 10.826/2003):

Como se sabe, o crime de porte ilegal de arma de fogo detém natureza de perigo abstrato e de mera conduta, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, cujo aperfeiçoamento gera um perigo presumido à incolumidade coletiva, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme
NUCCI
, segundo o qual a infração ora em análise
detém natureza de
“mera conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma, acessório ou munição, é presumida pelo tipo penal
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste e.
TJMT
, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.o 37
da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Na espécie, a
materialidade
da infração penal está comprovada a partir do auto de prisão em flagrante delito (ID 183938429

- Pág. 1/3); do boletim de ocorrência (ID 183938429 - Pág. 7/14); do termo de exibição e apreensão (ID 183938429 - Pág. 17/19); da fotografia dos objetos apreendidos no local das prisões em flagrante (ID 183938429 - Pág. 20); do Laudo Pericial Criminal n° 500.2.03.2022.009053-01, referente ao exame de eficiência de armas de fogo e munições apreendidas (ID 183938424); do Relatório de Investigação n.o 2022.13.54785, referente ao auto de constatação dos locais dos crimes e respectivos anexos fotográficos (ID 183938427); dos vídeos que captam parte da execução delitiva (ID 183938443 ao ID 183938454); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que toca à
autoria
, pode ser atribuída, de maneira indene de dúvidas, aos apelantes
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
e
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
, impondo-se assim ratificar as suas condenações criminais.

Com efeito, as declarações prestadas em juízo pelas vítimas
Eramízio Fonseca Paz
,
Emanoel Marques da Silva
e
Ricieri Thieme
são pródigas ao atestar que, na data fatídica, tanto
DOUGLAS
quanto
JOÃO ÍRIS
portaram armas de fogo de uso permitido, estando a narrativa dos ofendidos amplamente corroborada através dos depoimentos dos policiais militares que participaram das prisões em flagrante,
Thelmo Silva Gomes
e
Noraldino Rodrigues da Silva
, de acordo com os quais foi confiscada pluralidade de armas de fogo em poder dos agentes quando do resgate da vítima
Eramízio
.

A prova oral produzida em audiência instrutória vai ao encontro do termo de exibição e apreensão dos armamentos, quais sejam, 01 (uma) espingarda, de calibre .12, da marca BOITO; 01 (um) revólver, de calibre .38, da marca TAURUS; 01 (uma) pistola, de calibre .9mm, da marca NORINCO; 03 (três) cartuchos de calibre .12, estando um deflagrado e dois intactos (ID 183938429 - Pág. 17/19); todos os quais foram inclusive fotografados e estão retratados na imagem de ID 183938429 - Pág. 20.

Além disso, o Laudo Pericial n.o 500.2.03.2022.009053-01 atesta a eficiência das armas de fogo e munições, para a percussão de disparos (ID 183938424).

Outrossim, têm-se ainda as filmagens que registram a videochamada efetuada pelos recorrentes
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
à vítima
Ricieri Thieme
, nas quais é possível ver que os agentes ostentam constantemente um revólver, inclusive apontando o artefato na direção da cabeça do ofendido
Eramízio
, que era mantido como refém.

Se não bastasse, a testemunha
José Carlos Pires de Oliveira
e o informante
Cosme Silva Costa
, quando depuseram em juízo, reconheceram e apontaram
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
como os indivíduos que,
dias antes
, invadiram suas posses rurais portando armas de fogo
.

Quanto à alegação dos apelantes, no sentido de que as armas de fogo apreendidas não lhes pertenciam, seriam de propriedade dos donos da “Fazenda Céu Azul/da Viúva” e eram mantidas em um almoxarifado, inacessíveis aos acusados, entendo que
a tese não procede
.

A uma
, porque a proprietária da “Fazenda Céu Azul/da Viúva”,
Zilma de Lima Silva
, foi ouvida na fase de inquérito e declarou à autoridade policial que
“as armas que foram apreendidas na fazenda da declarante na em 05/08/2022, não lhe pertencem”
. (ID 183938395) – Negritei.

No mesmo sentido, o neto de
Zilma
,
Moacir Hugo Alves Saldanha
, responsável pela contratação do apelante
JOÃO ÍRIS
para fazer a segurança da “Fazenda Céu Azul/da Viúva”, também na etapa inquisitiva, disse ao delegado que
as armas de fogo pertenciam ao aludido recorrente
e que este
já as vinha portando anteriormente aos fatos
sub judice
, ao afirmar que
“tinha conhecimento de que JOÃO ÍRIS tinha arma de fogo
, mas o declarante imaginou que aquelas armas tinham algum tipo de registro para serem usadas”
. (ID 183938398) – Negritei.

A duas
, porque, mesmo que se cogitasse que as armas pertenciam aos empregadores dos apelantes e eram mantidas em uma espécie de almoxarifado da fazenda, ainda assim, não há dúvida de que, em dado momento,
DOUGLAS
e
JOÃO ÍRIS
acessaram o aludido cômodo e passaram a manusear os armamentos, portando-os e transportando-os em diversas situações distintas, seja nas posses rurais da testemunha
José Carlos
e do informante
Cosme
, seja no assentamento “Ilha” e na própria “Fazenda Céu Azul/da Viúva”.

No que tange à alegação dos recorrentes de que as armas ostentadas por eles na videochamada com a vítima
Ricieri
estariam
desmuniciadas
, a
tese tampouco comporta acolhimento
, pois, como já dito, o art. 14 da Lei n.o 10.826/2003 tipifica
crime de perigo abstrato
, sendo assim formal e materialmente típica a conduta de portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido,
ainda que desacompanhada de munição
.

Nesse sentido:

“3. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal,
o simples fato de possuir arma de fogo, mesmo que desacompanhada de munição
, acessório ou munição, isoladamente considerada,
já é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato
. Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo/acessório/munição para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente,
as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciadas
”
.
(
AgRg no REsp n. 1.947.592/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022) – Negritei.

Ademais, no caso em exame, o termo de exibição e apreensão e o laudo pericial de eficiência do material bélico atestam que
foram apreendidos pelo menos 03 (três) cartuchos
,

de calibre nominal compatível com uma das armas de fogo confiscadas, ao passo que as vítimas
Eramízio
e
Emanoel
foram unívocas no sentido de que os
infratores chegaram atirando quando invadiram o assentamento “Ilha”
, o que é corroborado pelo Relatório de Investigação n.o 2022.13.54785, referente ao auto de constatação dos locais dos crimes e respectivos anexos fotográficos, a partir dos quais é possível ver que
a caminhonete
Ford Ranger
da vítima Emanoel chegou a ser alvejada por um dos disparos
(ID 183938427 - Pág. 20).

Em outra vertente, quanto ao
pedido de aplicação do
princípio da consunção
entre o crime de porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado
, a fim de que o último absorva o primeiro, o
pleito deve ser desprovido
, pois é nítida a existência de
desígnios autônomos e independentes entre ambas as condutas
e a
ausência de relação de subordinação entre elas
.

A propósito, mesmo após a subtração patrimonial no assentamento “Ilha”, os agentes prosseguiram portando, transportando e empregando as armas de fogo, na “Fazenda Céu Azul/da Viúva”, de modo que
o porte dos artefatos bélicos não se exauriu no roubo
.

Além disso, na fase extrajudicial, o empregador dos recorrentes,
Moacir Hugo Alves Saldanha
,

asseverou que
JOÃO ÍRIS GOMES SOUZA
já portava as armas desde antes dos fatos
sub judice
, o que restou corroborado em audiência instrutória pelos depoimentos da testemunha
José Carlos Pires de Oliveira
e do informante
Cosme Silva Costa
, os quais reconheceram e apontaram
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
como os indivíduos que, dias antes dos crimes narrados na denúncia, invadiram suas posses rurais e os subjugaram
mediante o emprego de armas de fogo
.

Assim, não havendo correlação de dependência,
in casu
, entre o delito de roubo majorado e o porte ilegal de arma de fogo por parte dos recorrentes, descabe cogitar a incidência do princípio da consunção entre eles.

Pelas mesmas razões, o requerimento de
desclassificação da conduta
,

formulado pelo recorrente
JOÃO ÍRIS
, do delito de
porte
para o delito de
posse
irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n.o 10.826/2003), sob a alegação de que a arma
“fora apreendida no interior da fazenda em que os acusados laboravam”
(ID 185962667 - Pág. 31),
não deve ser acolhida
.

A uma
, porque o art. 12 do Estatuto do Desarmamento é taxativo ao preceituar que a
posse

de arma de fogo em local de trabalho somente se configura
se o agente for o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
, o que
não é o caso
, pois
JOÃO ÍRIS
apenas trabalhava na fazenda onde os armamentos foram confiscados, na condição de segurança da propriedade.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 14 LEI 10.826/2003 PARA O ARTIGO 12 DA REFERIDA LEI. IMPOSSIBILIDADE.
APELO IMPROVIDO. 1. (...). 3. O pleito de desclassificação é inviável, tendo em vista que
o art. 12 do Estatuto do Desarmamento é claro e preciso ao estabelecer que no local de trabalho a posse de arma somente se configura
se o acusado for o ‘titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa’, sendo certo que o apelante, na condição de vigia, não enquadra em nenhuma das referidas hipóteses
. 4. (...)”
. (TJ-MA - APR: 00001485420158100091 MA 0050712019, Relator: JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, Data de Julgamento: 16/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL) – Destaquei.

A duas
, porque, como já dito, o arcabouço probatório é vultoso ao indicar que
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
portaram e transportaram as armas de fogo em diversos logradouros distintos da “Fazenda Céu Azul/da Viúva”, a exemplo das posses rurais da testemunha
José Carlos Pires de Oliveira
e do informante
Cosme Silva Costa
, situadas na “Fazenda Jacinto Simões”, conforme explicitado por estes últimos.

Assim sendo, devem ser
mantidas
as condenações
dos recorrentes
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Lado outro, quanto ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, voltado à condenação dos réus absolvidos do porte ilegal de arma de fogo, a
pretensão ministerial deve ser
desprovida
.

Em relação ao apelado
ARISTIDES
, vulgo
“Neguinho da Baiana”
, sua absolvição do crime do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003 deve ser mantida, pois, embora tenha sido condenado pelo delito de roubo majorado, inclusive com a incidência da majorante objetiva do emprego de arma de fogo (art. 157, §2.o-A, inc. I, do CP),
não há provas nos autos de que o porte compartilhado e mediato dos armamentos, por parte de ARISTIDES, tenha desbordado e adquirido conotação autônoma em relação ao delito patrimonial
.

Com efeito, de acordo com a vítima
Eramízio
, vulgo
“Mizael”
,
ARISTIDES
esteve presente juntamente com os demais, quando da invasão do assentamento “Ilha” e dos roubos da caminhonete e do trator do ofendido
Emanoel
, assim como quando do início da tortura contra
Eramízio
e do seu sequestro e condução para logradouro diverso, estando
ARISTIDES
inclusive em conluio e mancomunado com os executores destes delitos.

Por outro lado, as provas não permitem afirmar que
ARISTIDES
tenha incorrido neste porte compartilhado em situação distinta dos delitos narrados acima, pois ele não foi visto pela vítima
Eramízio
na segunda cena do crime (“Fazenda Céu Azul/da Viúva”), onde os armamentos foram portados com desígnios autônomos daquelas infrações penais, como, por exemplo, para intimidar o ofendido
Ricieri Thieme
na ligação por vídeo.

Tanto é assim que
ARISTIDES
não foi visto nas filmagens que registraram a videochamada, tampouco foi preso juntamente com os demais denunciados na segunda propriedade rural (“Fazenda Céu Azul/da Viúva”).

Ademais, como dito, os recorrentes
DOUGLAS
e
JOÃO ÍRIS
foram reconhecidos pela testemunha
José Carlos Pires de Oliveira
e pelo informante
Cosme Silva Costa
como agentes que, dias antes dos fatos
sub judice
, haviam o subjugado mediante o emprego de arma de fogo, no entanto, o recorrido
ARISTIDES
não foi reconhecido nem indigitado pela testemunha e informante como um dos indivíduos que portou artefatos bélicos nestas situações distintas.

Deste modo, especificamente quanto a
ARISTIDES
, o porte compartilhado de arma de fogo deve ser absorvido pelos delitos de roubo majorado e tortura, já que, ao contrário do que ocorreu com os recorrentes
DOUGLAS
e
JOÃO ÍRIS
, aquele não foi implicado pelas vítimas, testemunhas e informante como portador de arma de fogo em momento diverso e com desígnio autônomo daquelas primeiras infrações, tampouco foi registrado em vídeo enquanto ostentava os artefatos bélicos em situação distinta e independente da subtração patrimonial, nem foi surpreendido e preso no local onde os armamentos foram confiscados.

Assim sendo, mantém-se a absolvição do apelado
ARISTIDES
do delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei n.o 10.826/2003).

No que concerne aos recorridos
ANDREA
,
CLODOALDO
,
ROMÁRIO
e
WENDER
, não obstante tenham sido presos na mesma propriedade rural onde estavam as armas de fogo, suas
absolvições
do delito do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003
devem ser igualmente
ratificadas
nesta instância
ad quem
.

Isto porque, além de terem sido absolvidos dos demais delitos, por anemia probatória, as
provas são igualmente escassas e insuficientes para atestar
, com a certeza que exige uma condenação criminal,
que os referidos apelados tivessem o porte compartilhado dos armamentos
.

Deveras,
ANDREA
,
CLODOALDO
,
ROMÁRIO
e
WENDER

não
foram reconhecidos nem apontados pelas vítimas
(seja nominalmente, seja por descrições de características físicas) como pessoas que estiveram presentes no assentamento “Ilha”, para onde as armas de fogo foram inicialmente transportadas e onde o ofendido
Eramízio
veio a ser sequestrado.

Além disso, os recorridos
não
foram implicados
pela testemunha
José Carlos Pires de Oliveira
e pelo informante
Cosme Silva Costa
como envolvidos nas situações pretéritas aos fatos
sub judice
,

em que
DOUGLAS
e
JOSÉ ÍRIS
portaram armas de fogo nas posses rurais de
José Carlos
e
Cosme
.

Outrossim, os réus absolvidos
não
aparecem nas filmagens
da videochamada efetuada por
DOUGLAS
e
JOÃO ÍRIS
à vítima
Ricieri
, em que os agentes são vistos ostentando materiais bélicos.

Ademais, em juízo, o policial militar
Thelmo Silva Gomes
relatou que esteve presente no momento em que a Força Tática resgatou a vítima
Eramízio
na “Fazenda Céu Azul/da Viúva” e esclareceu que, quando do flagrante,
nem todos os indivíduos presentes naquela propriedade rural estavam armados
.

Em outras palavras, o simples fato de

os apelados terem sido localizados com os agentes que portaram e transportaram as armas de fogo, por si só, não conduz a certeza de que concorreram ou participaram do crime,
nada havendo nos autos que indique de maneira cabal que aqueles também tivessem plena disponibilidade dos armamentos e porte compartilhado das armas de fogo
, de modo que, especificamente no que lhes refere, o acervo probatório mais se harmoniza com a absolvição decretada em primeira instância que com a pretensão condenatória deduzida pelo
Parquet
, pois a dúvida existe e, por menor que seja, deve ser solvida em favor dos increpados, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

Com tais considerações, no que tange ao delito de
porte ilegal de arma de fogo
, mantêm-se as
condenações
dos recorrentes
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
e
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
, ao tempo em que se conservam incólumes as
absolvições
dos recorridos
ANDREA MORAES BRAGA
,
CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA
,
WENDER PEDROSO DE BARROS
,
ROMÁRIO ROSA DA SILVA
e
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
.

5.

Do crime de receptação
(art. 180 do Código Penal):

Como se sabe, o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito, ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, contanto que o faça no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

No caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante delito (ID 183938429

- Pág. 1/3); do boletim de ocorrência (ID 183938429 - Pág. 7/14); do termo de exibição e apreensão (ID 183938429 - Pág. 17/19); da fotografia dos objetos apreendidos no local das prisões (ID 183938429 - Pág. 20); dos vídeos que captam parte da execução delitiva (ID 183938443 ao ID 183938454); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ademais, o boletim de ocorrência n.o 2022.160715 comprova que uma das armas de fogo apreendidas por ocasião das prisões em flagrante, especificamente o revólver, da marca TAURUS, número de série ABC413635, consistia em
produto de prévio furto
, praticado em
14/06/2022
, em face da vítima
Rone César Dionísio
(ID 183938393 e ID 183938394).

Com relação à
autoria
, por sua vez, os elementos coligidos ao feito se mostram suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, o envolvimento dos recorrentes
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
e
JOÃO ÍRIS GOMES SOUZA
na receptação do revólver furtado, impondo-se assim ratificar suas condenações criminais.

A propósito,
JOÃO ÍRIS
foi preso em flagrante ainda em poder do bem de origem espúria, ao passo que tanto
JOÃO ÍRIS
quanto
DOUGLAS
foram implicados na receptação compartilhada do bem através das declarações da vítima
Eramízio Fonseca Paz
, o qual foi categórico ao relatar que, quando invadiu violentamente o assentamento “Ilha”,
DOUGLAS
portava o artefato bélico e, no segundo momento delitivo, já na “Fazenda da Viúva”,
JOÃO ÍRIS
ostentava o armamento ameaçadoramente para
Eramízio
e para a vítima
Ricieri Thieme
.

Aliás, nas gravações que registram a videochamada efetuada por
DOUGLAS
e
JOÃO ÍRIS
ao ofendido
Ricieri
é possível ver que os agentes ostentam constantemente o revólver, enquanto o exibem para
Ricieri
e o apontam para
Eramízio
, de modo que, por corolário lógico, anteriormente à invasão ao assentamento “Ilha” e à videochamada para
Ricieri
, certamente que os apelantes
adquiriram
,
receberam
e
transportaram
o objeto produto de crime.

Assim, não há o que se falar em falta de provas para a condenação, pois as declarações judiciais da vítima
Eramízio
e as filmagens da ligação por vídeo deixam claro que tanto
DOUGLAS
quanto
JOÃO ÍRIS
mantiveram em seu poder o bem furtado, receptando-o.

Com relação ao elemento subjetivo do tipo, isto é, à presença de dolo na conduta, e à alegação dos recorrentes no sentido de que desconheciam a origem ilícita do revólver,
é cediço que
a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, no crime de receptação, se o objeto material do delito houver sido apreendido em poder do suspeito,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou da conduta culposa do agente
, nos termos dispostos no art. 156 do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu na presente hipótese
.

A propósito, colho o judicioso precedente do STJ:

“(...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
,

sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. (...)”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019). – Destaquei.

Não discrepa o posicionamento desta Corte de Justiça estadual:

“3. No crime de receptação
,
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito
, por si só, faz presumir a autoria,
incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente
, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso
, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(N.U. 0018611-09.2011.8.11.0042, Ap 69224/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) – Destaquei.

“Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita
, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência.
Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, §3o do Código Pena
l”
. (N.U 0006341-82.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)
– Grifei.

In casu
, não obstante o dispêndio argumentativo da d. defesa, os elementos de convicção coligidos ao caderno processual
atestam não só a autoria dos apelantes DOUGLAS e JOÃO ÍRIS pela receptação do bem, mas também a existência de dolo na sua conduta
.

A propósito,
não ignoro a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de
receptação
, porquanto
inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém
, de maneira que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, oferecer qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Assim, a certeza necessária para a condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta estirpe, aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao crime e ao seu desvelamento.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso
, a versão apresentada pelos increpados de que desconheciam a origem ilícita do bem
carece sobremodo de verossimilhança
, na medida em que
adquiriram
,
receberam
e
transportaram
o armamento sem qualquer documentação pertinente e, ademais, tentam insistentemente atribuir a propriedade do objeto aos donos da “Fazenda da Viúva”, o que foi já foi desmentido estes últimos, ainda na fase de inquérito, particularidade que evidenciam a plena consciência dos agentes quanto à procedência ilícita da
res
.

Lado outro, no que toca aos réus
ARISTIDES
,
ANDREA
,
CLODOALDO
,
ROMÁRIO
e
WENDER
, suas absolvições devem ser ratificadas, pois não há nada nos autos que indique que estiveram em poder do bem receptado, de que tenham adquirido, recebido ou transportado a
res
, mostrando-se demasiadamente temerário condená-los pelo delito de receptação, pois, conquanto os 04 (quatro) últimos trabalhassem na fazenda onde o objeto foi localizado, as provas são insuficientes para atestar que sequer soubessem da existência do bem naquele local.

Com tais considerações, no que tange ao delito de
receptação
, mantêm-se as
condenações
dos recorrentes
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
e
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
, ao tempo em que se conservam incólumes as
absolvições
dos recorridos
ANDREA MORAES BRAGA
,
CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA
,
WENDER PEDROSO DE BARROS
,
ROMÁRIO ROSA DA SILVA
e
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
.

6.

Do crime de associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, do Código Penal):

Como é cediço, o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um
vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes
(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada
de infrações penais (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal
não
corresponde ao
singelo agrupamento de pessoas
ou à
cooperação ocasional com colaboração recíproca
, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da
durabilidade
e
permanência
do ajuntamento, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar. Trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
,
de forma que a
caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso
, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não

são suficientes
para evidenciar, com a certeza necessária, a presença do dolo específico na conduta dos acusados, havendo
dúvida insuperável

quanto à existência do ânimo associativo
permanente
,
duradouro
e
estável
por parte dos agentes
.

Deveras, embora o delito do art. 288 do CP detenha natureza autônoma e independente dos crimes visados pelo grupo, a absolvição dos apelados

ANDREA
,
CLODOALDO
,
WENDER
e
ROMÁRIO

de todos os outros delitos (ratificada nesta instância recursal) certamente esmaece eventual associação dos réus absolvidos aos réus condenados, para o fim específico de praticar delitos.

Mesmo porque, conforme já explanado o simples fato de estarem presentes na fazenda onde os réus
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
foram presos em flagrante pode ser justificado pelo vínculo laboral lícito mantido pelos réus absolvidos naquele local, já que trabalhavam e pernoitavam ali.

Ademais, conquanto o réu
ARISTIDES
tenha sido condenado pelos delitos de esbulho possessório, roubo majorado e tortura majorada em concurso com os réus
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
,
apenas estes dois últimos restaram condenados pelo crime de associação criminosa
(art. 288, CP) em primeira instância, o que coloca em sérias dúvidas a presença
in casu
da elementar objetiva do tipo penal consistente na
agremiação
“3 (três) ou mais pessoas”
, na medida em que as provas não permitem identificar quem seria o(s) terceiro(s) integrante(s) do grupo infrator, menos ainda a existência do liame volitivo
permanente
e
estável
mantido entre este(s) integrante(s) não identificado(s) e os réus
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
.

Por oportuno, friso não ignorar que a testemunha
José Carlos Pires de Oliveira
e o informante
Cosme Silva Costa
reconheceram
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
como dois dos agentes que, dias antes do fato
sub judice
, esbulharam suas posses de terra e roubaram seus pertences, e os apontaram como os indivíduos que vinham
“tocando o terror”
na região fazia algum tempo. Porém, isto, por si só, é insuficiente para respaldar a condenação pelo delito do art. 288 do CP.

A uma, porque
a simples reiteração delitiva ou pluralidade de crimes em concurso não basta para traduzir o ânimo associativo
permanente
e
estável
dos agentes
, pois é possível que estes viessem atuando juntos por algum tempo, sem que o vínculo psicológico existente entre eles extrapolasse a reunião ocasional com divisão de tarefas e sem que adquirisse o caráter de
perenidade
que caracteriza a associação.

A duas, porque, como já dito, não sendo as provas dos autos suficientes para identificar o(s) outro(s) indivíduo(s) que estaria(m) associado(s) a
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
para a prática de crimes, tampouco se pode afirmar que o vínculo entre a dupla e este(s) terceiro(s) assumiu conotações de estabilidade e permanência, sendo certo que o liame duradouro porventura mantido entre aqueles dois primeiros, por se tratar de menos de 03 (três) pessoas, não configura o delito de associação criminosa.

Em suma, é possível que os recorrentes
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
tenham se reunido entre si e com os recorridos
ARISTIDES
,
ANDREA
,
CLODOALDO
,
WENDER
e
ROMÁRIO
,
mediante um
planejamento prévio de associação
permanente
,
duradoura
e
estável
, com o dolo específico de cometer crimes habitualmente.

Todavia,
à míngua de
provas mais seguras das quais se possa extrair com certeza tal conclusão,
impõe-se concluir pelo mero concurso esporádico de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, satisfatoriamente comprovada nos autos.

Nesse sentido é a interpretação
contrario sensu
do
Enunciado Orientativo n.o 05
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:

“5.
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Ante o exposto,
dá-se parcial provimento

ao recurso dos apelantes
JOÃO ÍRIS GOMES SOUZA
e
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
, para
absolvê-los
do delito de
associação criminosa majorada
(art. 288, parágrafo único, CP), ao tempo em que
se nega provimento

ao apelo do
Parquet
, ratificando-se a
absolvição
dos recorridos
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
,
ANDREA MORAES BRAGA
,
CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA
,
WENDER PEDROSO DE BARROS
e
ROMÁRIO ROSA DA SILVA
do mesmo delito
.

7.

Dosimetria das penas privativas de liberdade, redimensionamento das penas de multa, análise do pleito liberatório e providências finais
:

7.1.

JOÃO ÍRIS GOMES SOUZA
:

7.1.1.

Esbulho possessório (art. 161, §1.o, II, CP)
:

Na primeira fase da dosimetria, foram avaliadas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a
CULPABILIDADE
do agente e as
CIRCUNSTÂNCIAS

do delito, e, deveras, o desabono destas vetoriais deve ser mantido nesta instância
ad quem
.

Em relação à
CULPABILIDADE
, foi negativada com base na função de liderança exercida por
JOÃO ÍRIS
sobre os demais agentes, inclusive os indivíduos não identificados que participaram da empreitada.

Com efeito, em juízo, a vítima
Eramízio Fonseca Paz
, vulgo
“Mizael”
, foi categórico ao individualizar a posição de chefia ocupada pelo recorrente
JOÃO ÍRIS
em relação aos seus comparsas, o que é corroborado pelas declarações judiciais do ofendido
Ricieri Thieme
e pelas mídias contendo a videochamada gravada por este último, em que é possível aferir a postura proeminente e o comportamento mais ativo de
JOÃO ÍRIS
sobre os outros agentes, assumindo o papel do indivíduo que mais profere ameaças contra o interlocutor
Ricieri
e o refém
Eramízio
.

Assim sendo, impõe-se confirmar a avaliação desfavorável da
CULPABILIDADE
, mesmo porque, não tendo sido aplicada
in casu
a agravante do art. 62, I, do Código Penal, é plenamente possível que o papel de liderança exercido pelo réu seja valorado na primeira fase da dosimetria, sem que se possa falar em
bis in idem
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“1.
O vetor judicial da culpabilidade foi valorado de forma negativa com fundamentação idônea, uma vez que a Corte de origem indicou o papel de liderança exercido pelo recorrente
na associação criminosa e para a execução do crime de tráfico de drogas em particular”
. (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) – Destaquei.

“4. (...). Diante dessa constatação, ‘de rigor a incidência da agravante, porquanto
comprovada a posição de liderança por ele exercida no grupo, não se tratando de mero integrante, restando clara a necessidade de resposta superior, em estrito cumprimento do princípio da individualização da pena’
”
. (AgRg no HC n. 807.150/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023) – Grifei.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
, sua negativação foi igualmente baseada em fundamentos idôneos, quais sejam, o peso dos armamentos utilizados pelos agentes para perpetrar o delito, ou seja, pelo menos, uma espingarda de calibre .12, da marca BOITO, um revólver de calibre .38, da marca TAURUS e uma pistola de calibre .9mm, da marca NORINCO, sem contar que o termo de apreensão e fotografia anexa atestam ainda que foram apreendidos com os recorrentes também coletes balísticos e rádio comunicador (ID 183938429 - Pág. 17), tudo a evidenciar a
sofisticação e os requintes do
modus operandi
, levado a efeito em pequena cidade interiorana, com reduzido efetivo policial.

A propósito, a teor da jurisprudência do e. STJ,
“3. Mostra-se legítimo o aumento pela vetorial das circunstâncias se houve uso de armamento pesado e explosivos”
. (HC n. 330.566/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 17/10/2016).

Se não bastasse, as declarações judiciais dos ofendidos
Eramízio
e
Emanoel
atestam que os infratores já chegaram à gleba que pretendiam esbulhar efetuando disparos de arma de fogo em diversas direções, o que certamente corrobora o desvalor das
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime.

Com relação ao
quantum
de aumento atribuído a cada circunstância judicial desfavorável, hei por bem
dar parcial provimento
ao apelo defensivo, para reduzir a pena-base, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que atribuo a cada modular depreciada o peso de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites máximo e mínimo abstratamente cominados ao tipo penal, por entender tal fração como suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do delito no caso concreto.

Assim, fixo a pena-base do delito de
esbulho possessório
em
02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção
, a qual
se torna
final
e
definitiva
para este delito
, à míngua de circunstâncias legais agravantes e atenuantes e de causas gerais ou especiais de aumento e diminuição da pena.

A propósito da
confissão espontânea
, conquanto
JOÃO ÍRIS
requeira a incidência desta atenuante, é certo que o réu
não confessou a prática do esbulho
, aliás, negou que sequer tenha estado no assentamento “Ilha”, limitando-se a admitir que efetuou a ligação por vídeo à vítima
Ricieri
, o que teria feito a pedido da vítima
Eramízio
, para simular um sequestro.

Ou seja,
JOÃO ÍRIS
apenas admitiu que participou da videochamada, o que em nada contribuiu para a formação do convencimento, mesmo porque, a ligação foi gravada pelo ofendido
Ricieri
e é cristalina a participação de
JOÃO ÍRIS
naquela interação telefônica, sendo desarrazoado pensar que o acusado pudesse negar tal circunstância, de modo que não faz jus à atenuante do art. 65, III,
d
, do CP.

A respeito da pena de multa, foi estabelecida em dissonância e descompasso com a pena privativa de liberdade, de modo que, com arrimo no
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT
,
readéquo-a para 22 (vinte e dois) dias-multa
, mantido o valor unitário na mínima fração legal.

7.1.2.

Roubo majorado (art. 157, §2.o, II, §2.o-A, I, CP)
:

Na primeira fase da dosimetria, foram avaliadas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a
CULPABILIDADE
do agente, as
CIRCUNSTÂNCIAS

e as
CONSEQUÊNCIAS

do delito, o que deve ser parcialmente corrigido nesta instância
ad quem
.

Em relação à
CULPABILIDADE
, foi negativada com base na função de liderança exercida por
JOÃO ÍRIS
sobre os demais agentes, inclusive os indivíduos não identificados que participaram da empreitada.

Com efeito, em juízo, a vítima
Eramízio Fonseca Paz
, vulgo
“Mizael”
, foi categórico ao individualizar a posição de chefia ocupada pelo recorrente
JOÃO ÍRIS
em relação aos seus comparsas, o que é corroborado pelas declarações judiciais do ofendido
Ricieri Thieme
e pelas mídias contendo a videochamada gravada por este último, em que é possível aferir a postura proeminente e o comportamento mais ativo de
JOÃO ÍRIS
sobre os outros agentes.

Assim sendo, impõe-se confirmar a avaliação desfavorável da
CULPABILIDADE
, mesmo porque, não tendo sido aplicada
in casu
a agravante do art. 62, I, do Código Penal, é plenamente possível que o papel de liderança exercido pelo réu seja valorado na primeira fase da dosimetria, sem que se possa falar em
bis in idem
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“1.
O vetor judicial da culpabilidade foi valorado de forma negativa com fundamentação idônea, uma vez que a Corte de origem indicou o papel de liderança exercido pelo recorrente
na associação criminosa e para a execução do crime de tráfico de drogas em particular”
. (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) – Destaquei.

“4. (...). Diante dessa constatação, ‘de rigor a incidência da agravante, porquanto
comprovada a posição de liderança por ele exercida no grupo, não se tratando de mero integrante, restando clara a necessidade de resposta superior, em estrito cumprimento do princípio da individualização da pena’
”
. (AgRg no HC n. 807.150/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023) – Grifei.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
, embora o
uso do armamento pesado
(uma espingarda de calibre .12, da marca BOITO, um revólver de calibre .38, da marca TAURUS e uma pistola de calibre .9mm, da marca NORINCO), deva ser
afastado
neste grau recursal, na medida em que o fundamento se confunde demasiadamente com a majorante do art. 157, §2.o-A, inc. I, do Código Penal, ainda assim, impõe-se conservar o desabono das
CIRCUNSTÂNCIAS
.

Isto porque, para depreciar as
CIRCUNSTÂNCIAS
, o juízo
a quo
instrumentalizou também a existência do
concurso de pessoas
, o que constitui fundamentação idônea, pois as provas atestam que
JOÃO ÍRIS
perpetrou o roubo juntamente com os recorrentes
DOUGLAS
,
ARISTIDES
e outros indivíduos não identificados.

Como se sabe, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT
,
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Por outro lado, com relação às
CONSEQUÊNCIAS
do delito de roubo, a
vetorial deve ser neutralizada
, pois, na sua avaliação negativa, o juízo sentenciante utilizou a majorante da restrição da liberdade da vítima, a qual restou afastada nesta instância revisora (Item n.o 2.1 deste aresto), por
bis in idem
com a majorante do sequestro no delito de tortura, de modo que tal peculiaridade não pode ser instrumentalizada para recrudescer a sanção do art. 157, CP.

Assim, uma vez ratificada a valoração desfavorável da
CULPABILIDADE
e das
CIRCUNSTÂNCIAS
, mantenho para cada uma delas o peso de 09 (nove) meses, equivalentes a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites da pena em abstrato, tal qual operado pelo juízo
a quo
na sentença, e fixo a pena-base do crime de roubo em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes e, não obstante
JOÃO ÍRIS
postule o reconhecimento da
confissão espontânea
, é certo que
não admitiu a prática do roubo
, aliás, negou que sequer tenha estado no assentamento “Ilha”, limitando-se a assumir que efetuou a ligação por vídeo à vítima
Ricieri
, o que teria feito a pedido da vítima
Eramízio
, para simular um sequestro.

Ou seja,
JOÃO ÍRIS
apenas admitiu que participou da videochamada, o que em nada contribuiu para a formação do convencimento, mesmo porque, a ligação foi gravada pelo ofendido
Ricieri
e é cristalina a participação de
JOÃO ÍRIS
naquela interação telefônica, sendo desarrazoado pensar que o acusado pudesse negar tal circunstância, de modo que não faz jus à atenuante do art. 65, III,
d
, do CP.

Na terceira fase da dosimetria, não há minorantes, mas incide a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2.o-A, I, CP), na fração
ex lege
de 2/3 (dois terços), redundando na
pena
final
e
definitiva
para o delito de
roubo
em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

A respeito da pena de multa, foi estabelecida em dissonância e descompasso com a pena privativa de liberdade, de modo que, com arrimo no
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT
,
readéquo-a para 25 (vinte e cinco) dias-multa
, mantido o valor unitário na mínima fração legal.

7.1.3.

Tortura majorada (art. 1.o, I,
a
, §4o, III, Lei n. 9.455/97)
:

Na primeira fase da dosimetria, foram avaliadas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a
CULPABILIDADE
do agente e as
CIRCUNSTÂNCIAS

do delito, e, deveras, o desabono destas vetoriais deve ser mantido nesta instância
ad quem
.

Em relação à
CULPABILIDADE
, foi negativada com base na função de liderança exercida por
JOÃO ÍRIS
sobre os demais agentes, inclusive os indivíduos não identificados que participaram da empreitada.

Com efeito, em juízo, a vítima
Eramízio Fonseca Paz
, vulgo
“Mizael”
, foi categórico ao individualizar a posição de chefia ocupada pelo recorrente
JOÃO ÍRIS
em relação aos seus comparsas, o que é corroborado pelas declarações judiciais do ofendido
Ricieri Thieme
e pelas mídias contendo a videochamada gravada por este último, em que é possível aferir a postura proeminente e o comportamento mais ativo de
JOÃO ÍRIS
sobre os outros agentes, assumindo o papel do indivíduo que mais profere ameaças e ordena agressões contra o refém torturado
Eramízio
.

Assim sendo, impõe-se confirmar a avaliação desfavorável da
CULPABILIDADE
, mesmo porque, não tendo sido aplicada
in casu
a agravante do art. 62, I, do Código Penal, é plenamente possível que o papel de liderança exercido pelo réu seja valorado na primeira fase da dosimetria, sem que se possa falar em
bis in idem
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“1.
O vetor judicial da culpabilidade foi valorado de forma negativa com fundamentação idônea, uma vez que a Corte de origem indicou o papel de liderança exercido pelo recorrente
na associação criminosa e para a execução do crime de tráfico de drogas em particular”
. (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) – Destaquei.

“4. (...). Diante dessa constatação, ‘de rigor a incidência da agravante, porquanto
comprovada a posição de liderança por ele exercida no grupo, não se tratando de mero integrante, restando clara a necessidade de resposta superior, em estrito cumprimento do princípio da individualização da pena’
”
. (AgRg no HC n. 807.150/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023) – Grifei.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
, sua negativação foi igualmente baseada em fundamentos idôneos, especificamente o peso dos armamentos utilizados pelos agentes para perpetrar o delito, ou seja, pelo menos, uma espingarda de calibre .12, da marca BOITO, um revólver de calibre .38, da marca TAURUS e uma pistola de calibre .9mm, da marca NORINCO, tendo o ofendido
Eramízio
explicitado em juízo que, enquanto era torturado, os infratores o intimidavam com as várias armas de fogo, inclusive fazendo “roleta-russa”, de modo que, como o delito de tortura não possui como elementar o emprego de arma de fogo, tal circunstância se presta a evidenciar a
sofisticação e os requintes do
modus operandi
e recrudescer a pena-base.

Com relação ao
quantum
de aumento atribuído a cada circunstância judicial desfavorável, uma vez mantida a valoração desfavorável da
CULPABILIDADE
e das
CIRCUNSTÂNCIAS
, mantenho para cada uma delas o peso de 09 (nove) meses, equivalentes a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites da pena em abstrato, tal qual operado pelo juízo
a quo
na sentença, e conservo a pena-base do crime de tortura em
03 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes e, não obstante
JOÃO ÍRIS
postule o reconhecimento da
confissão espontânea
, é certo que
não admitiu a prática da tortura
, aliás, negou ter raptado ou agredido
Eramízio
, limitando-se a assumir que efetuou a ligação por vídeo à vítima
Ricieri
, o que teria feito a pedido da própria vítima
Eramízio
, para simular um sequestro.

Ou seja,
JOÃO ÍRIS
apenas admitiu que participou da videochamada, o que em nada contribuiu para a formação do convencimento, mesmo porque, a ligação foi gravada pelo ofendido
Ricieri
e é cristalina a participação de
JOÃO ÍRIS
naquela interação telefônica, sendo desarrazoado pensar que o acusado pudesse negar tal circunstância, de modo que não faz jus à atenuante do art. 65, III,
d
, do CP.

Na terceira fase da dosimetria, não há minorantes, mas incide a majorante do sequestro (art. 1.o, §4.o, III, Lei n.o 9.455/97), já que a vítima foi arrebatada do seu local de trabalho e mantida em cativeiro em uma segunda fazenda, enquanto era torturada, impondo-se manter a causa de aumento na fração mínima legal de 1/6 (um sexto), equivalente a 07 (sete) meses, redundando na
reprimenda
final
e
definitiva

para o delito de
tortura
em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

7.1.4.

Porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei n. 10.826/06)
:

Na primeira fase da dosimetria, foram avaliadas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a
CULPABILIDADE
do agente e as
CIRCUNSTÂNCIAS

do delito, e, deveras, o desabono destas vetoriais deve ser mantido nesta instância
ad quem
.

Em relação à
CULPABILIDADE
, foi negativada com base na função de liderança exercida por
JOÃO ÍRIS
sobre os demais agentes, inclusive os indivíduos não identificados que também compartilhavam o porte dos armamentos.

Com efeito, em juízo, a vítima
Eramízio Fonseca Paz
, vulgo
“Mizael”
, foi categórico ao individualizar a posição de chefia ocupada pelo recorrente
JOÃO ÍRIS
em relação aos seus comparsas, o que é corroborado pelas declarações judiciais do ofendido
Ricieri Thieme
e pelas mídias contendo a videochamada gravada por este último, em que é possível aferir a postura proeminente e o comportamento mais ativo de
JOÃO ÍRIS
sobre os outros agentes, assumindo o papel do indivíduo que mais profere ameaças e comanda a exibição das armas de fogo ao interlocutor
Ricieri
e ao refém
Eramízio
.

Assim sendo, impõe-se confirmar a avaliação desfavorável da
CULPABILIDADE
, mesmo porque, não tendo sido aplicada
in casu
a agravante do art. 62, I, do Código Penal, é plenamente possível que o papel de liderança exercido pelo réu seja valorado na primeira fase da dosimetria, sem que se possa falar em
bis in idem
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“1.
O vetor judicial da culpabilidade foi valorado de forma negativa com fundamentação idônea, uma vez que a Corte de origem indicou o papel de liderança exercido pelo recorrente
na associação criminosa e para a execução do crime de tráfico de drogas em particular”
. (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) – Destaquei.

“4. (...). Diante dessa constatação, ‘de rigor a incidência da agravante, porquanto
comprovada a posição de liderança por ele exercida no grupo, não se tratando de mero integrante, restando clara a necessidade de resposta superior, em estrito cumprimento do princípio da individualização da pena’
”
. (AgRg no HC n. 807.150/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023) – Grifei.

Se não bastasse, tem-se ainda que o depoimento extrajudicial da testemunha
Moacir Hugo Alves Saldanha
, corroborado que está pelos depoimentos prestados em juízo pela testemunha
José Carlos Pires de Oliveira
e pelo informante
Cosme Silva Costa
atestam que
o recorrente já vinha portando ilegalmente as armas de fogo havia algum tempo e utilizava os armamentos para
“tocar o terror”
nos posseiros dos assentamentos rurais da pequena cidade interiorana de União do Sul/MT
, o que certamente corrobora a intensidade diferenciada da
CULPABILIDADE
do agente.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
, sua negativação foi igualmente baseada em fundamentos idôneos, especificamente o peso e a
pluralidade dos armamentos portados pelos agentes
, ou seja, pelo menos, uma espingarda de calibre .12, da marca BOITO, um revólver de calibre .38, da marca TAURUS e uma pistola de calibre .9mm, da marca NORINCO, sendo de se pontuar que, embora o porte de arma de fogo e munições constitua elemento inerente ao tipo penal do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003,
não é defeso ao julgador recrudescer a pena-base quando verificar a pluralidade de artefatos bélicos portados e transportados pelo acusado
.

Nesse sentido:

“4.
O STJ firmou entendimento de que é possível a unicidade de crimes,
quando, no porte ilegal, há pluralidade de armas, equacionando-se a reprimenda na fixação da pena-base
”
. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.547.489/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 3/8/2016) – Destaquei.

Com relação ao
quantum
de aumento atribuído a cada circunstância judicial desfavorável, uma vez mantida a valoração desfavorável da
CULPABILIDADE
e
CIRCUNSTÂNCIAS
, mantenho para cada uma delas o peso de 03 (três) meses, equivalentes a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites da pena em abstrato, tal qual operado pelo juízo
a quo
na sentença, e conservo a pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo em
02 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual se
torna
final
e
definitiva

para este crime
, à míngua de agravantes, atenuantes, minorantes e majorantes.

A respeito da pena de multa, foi estabelecida em dissonância e descompasso com a pena privativa de liberdade, de modo que, com arrimo no
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT
,
readéquo-a para 12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário na mínima fração legal.

7.1.5.

Receptação (art. 180,
caput
, CP)
:

Na primeira fase da dosimetria, foi avaliada negativamente a
CULPABILIDADE
do agente, em com base no papel de liderança exercido por
JOÃO ÍRIS
sobre os seus comparsas, inclusive aqueles não identificados. No entanto, embora tal motivação seja idônea para recrudescer as penas básicas dos outros delitos pelos quais o apelante restou condenado, uma vez que o fundamento de fato guarda relação com aquelas infrações penais, este não é o caso da
receptação
, nada de concreto havendo nos autos a indicar que o recorrente em questão tenha coordenado, dirigido ou liderado a aquisição, recebimento e transporte do revólver produto de prévio furto.

Assim sendo,
neutralizo
a
CULPABILIDADE
de
JOÃO ÍRIS
no delito de
receptação
e fixo a pena base para este crime em
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração, que se torna final e definitiva para esta infração, ante a ausência de circunstâncias legais agravantes ou atenuantes e de causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição da pena.

7.1.6.

Da aplicação do concurso material (art. 69, CP), em detrimento do concurso formal (art. 70, CP) e da continuidade delitiva (art. 71, CP)
:

O apelante
JOÃO ÍRIS
busca o afastamento do concurso material, com a subsequente aplicação do concurso formal de crimes ou da continuidade delitiva, alegando que
“todos os delitos imputados ao apelante ocorreram entre as 18:00min. do dia 04/08/2022, as 03h00min do dia 05/08/2022”
(ID 185962667 - Pág. 40).

No entanto, o pleito
não
comporta provimento
.

Com efeito, não obstante os crimes narrados na denúncia tenham se dado em um espaço de aproximadamente dez horas,
não há dúvida quanto à
pluralidade de condutas distintas
praticadas pelos agentes
,
todas revestidas de
desígnios próprios
,
autônomos
e
independentes
entre si
, a inviabilizar o reconhecimento do concurso formal.

Deveras, conquanto o esbulho possessório e o roubo tenham se dado no mesmo local, assim como o início da tortura contra a vítima
Eramízio
, ou seja, tudo no Assentamento “Ilha”, a invasão à aludida gleba, com o fim de desapossar o ofendido, constituiu conduta diversa e com dolo distinto da subtração dos veículos da vítima
Emanoel
, que, por sua vez, consubstanciou ação autônoma em relação às agressões para que o ofendido
Eramízio
informasse o paradeiro de seu patrão e o posterior rapto de
Eramízio
.

Da mesma forma, embora os agentes portassem armas de fogo enquanto torturavam
Eramízio
para que declarasse que seu patrão havia roubado o terreno “Ilha” e convencesse
Ricieri
a não pisar ali novamente, esta se tratou de conduta distinta da prévia
aquisição
,
recebimento
e
transporte
do revólver produto de furto, assim como constituiu ação diferente do
porte
em si dos armamentos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Mesmo porque, reitere-se que os depoimentos das testemunhas
Moacir Hugo Alves Saldanha
e
José Carlos Pires de Oliveira
e do informante
Cosme Silva Costa
atestam que
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
já vinham portando ilegalmente os armamentos fazia algum tempo.

Assim sendo, é totalmente
descabida
a almejada
aplicação do concurso formal
, tampouco havendo que se cogitar a incidência da
continuidade delitiva
, pois os delitos
sub judice

não são da mesma espécie e não houve identidade de
modus operandi
,

nem liame subjetivo
de crime continuado entre as condutas.

Portanto,
mantém-se o concurso material (art. 69, CP)
e, aplicando-se a regra cumulativa entre as reprimendas, fica a
PENA
FINAL
e
DEFINITIVA
do recorrente
JOÃO ÍRIS GOMES SOUZA
, pelos delitos de esbulho possessório, roubo majorado, tortura majorada, porte ilegal de arma de fogo e receptação, fixada em
16 (dezesseis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção
, mais o pagamento de
69 (sessenta e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Considerando o
quantum
de pena de reclusão imposto, assim como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se o regime
FECHADO
, para o início da expiação penal.

7.1.7.

Do pedido de liberdade provisória feito por JOÃO ÍRIS
:

Embora não teça maiores digressões a respeito, o recorrente
JOÃO ÍRIS
postula, ao cabo dos seus pedidos, a concessão da liberdade provisória e, neste particular tocante, a
pretensão deve ser
indeferida
.

Isto porque, subsiste presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado à

ordem pública
, máxime considerando a gravidade e as peculiaridades do reprovável
modus operandi
utilizado para a consecução delitiva.

Com efeito, o apelante
JOÃO ÍRIS
, exercendo papel de comando e liderança sobre seus comparsas, com o fito de desapossar uma propriedade rural, coordenou a invasão a um assentamento, no qual o grupo chegou efetuando disparos de arma de fogo, antes de render o cuidador da área e de passar a agredi-lo para que informasse o paradeiro de seu patrão.

Na sequência, os agentes subtraíram veículos automotores que estavam no assentamento, arrebataram o cuidador da propriedade e o conduziram a um segundo imóvel, onde prosseguiram torturando o ofendido, para que declarasse que o terreno havia sido roubado e para que convencesse outra vítima a não voltar ao assentamento, tudo isso enquanto exibiam e torturavam o refém na frente de
Ricieri
,

em uma ligação por vídeo.

Tais particularidades, a meu ver, denotam a elevada frieza e a periculosidade concreta do apelante, assim como demonstram que sua conduta efetivamente extrapolou o grau de reprovabilidade abstrato e inerente aos respetivos tipos penais, de modo a justificar, ao menos por ora,
a manutenção do cárcere provisório com o escopo de assegurar a ordem pública
.

A propósito, orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

Além disso,
JOÃO ÍRIS
responde a, pelo menos, outra ação penal, isto é, à
ação penal n.o 1000751-04.2020.8.11.0093
, na qual se encontra inclusive
pronunciado
pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado e ocultação de cadáver
, o que evidencia
risco concreto de recalcitrância delitiva
.

Nesse sentido orienta o
Enunciado n.o 6 da TCCR/TJMT
:

“6.
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
,
pode ser deduzido da existência de
inquéritos policiais e de
ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Se não bastasse, o apelante permaneceu segregado pelo curso de toda a instrução criminal,
particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Em suma, estando
demonstradas a efetiva necessidade e adequação da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.o, do CPP
:

“6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021).

Com isso,
mantém-se a prisão preventiva
de
JOÃO ÍRIS
.

7.2.

DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
:

7.2.1.

Esbulho possessório (art. 161, §1.o, II, CP)
:

Na primeira fase da dosimetria, foi avaliado negativamente um vetor judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, e, deveras, o desabono desta modular deve ser confirmado nesta instância
ad quem
.

Isto porque, a negativação foi baseada em fundamentos idôneos, especificamente o peso dos armamentos utilizados pelos agentes para perpetrar o delito, isto é, pelo menos, uma espingarda de calibre .12, da marca BOITO, um revólver de calibre .38, da marca TAURUS e uma pistola de calibre .9mm, da marca NORINCO, sem contar que o termo de apreensão e fotografia anexa atestam ainda que foram apreendidos com os recorrentes também coletes balísticos e rádio comunicador (ID 183938429 - Pág. 17), tudo a evidenciar a
sofisticação e os requintes do
modus operandi
, levado a efeito em pequena cidade interiorana, com reduzido efetivo policial.

A propósito, a teor da jurisprudência do e. STJ,
“3. Mostra-se legítimo o aumento pela vetorial das circunstâncias se houve uso de armamento pesado e explosivos”
. (HC n. 330.566/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 17/10/2016).

Se não bastasse, as declarações judiciais dos ofendidos
Eramízio
e
Emanoel
atestam que os infratores já chegaram à gleba que pretendiam esbulhar efetuando disparos de arma de fogo em diversas direções, o que certamente corrobora o desvalor das
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime.

Assim, havendo circunstância judicial valorada negativamente mediante motivação idônea, não há que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal, ao contrário do que pretende o recorrente
DOUGLAS
, de modo que, verificando-se ainda que o
quantum
de aumento atribuído ao vetor depreciado não se apresenta excessivo nem desarrazoado, conservo a sanção básica, tal qual imposta pelo juízo
a quo
na sentença, ou seja, em
01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção
, a qual
se torna
final
e
definitiva
para este delito
, à míngua de circunstâncias legais agravantes e atenuantes e de causas gerais ou especiais de aumento e diminuição da pena.

A respeito da pena de multa, foi estabelecida em dissonância e descompasso com a pena privativa de liberdade, de modo que, com arrimo no
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT
,
readéquo-a para 13 (treze) dias-multa
, mantido o valor unitário na mínima fração legal.

Quanto ao pedido de
DOUGLAS
pela
isenção da pena de multa
, por hipossuficiência financeira, deve ser
indeferido
, sob pena de violação ao princípio da legalidade, consoante a orientação jurisprudencial do e. STJ:

“4. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”
. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022) – Negritei.

Ademais,
“
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa
e a de prestação pecuniária
. (...)”
.
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Grifei.

7.2.2.

Roubo majorado (art. 157, §2.o, II, §2.o-A, I, CP)
:

Na primeira fase da dosimetria, foram avaliadas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente as
CIRCUNSTÂNCIAS

e as
CONSEQUÊNCIAS

do delito, o que deve ser parcialmente corrigido nesta instância
ad quem
.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
, embora o
uso do armamento pesado
(uma espingarda de calibre .12, da marca BOITO, um revólver de calibre .38, da marca TAURUS e uma pistola de calibre .9mm, da marca NORINCO), deva ser
afastado
neste grau recursal, na medida em que o fundamento se confunde demasiadamente com a majorante do art. 157, §2.o-A, inc. I, do Código Penal, ainda assim, impõe-se conservar o desabono das
CIRCUNSTÂNCIAS
.

Isto porque, para depreciar as
CIRCUNSTÂNCIAS
, o juízo
a quo
instrumentalizou também a existência do
concurso de pessoas
, o que constitui fundamentação idônea, pois as provas atestam que
DOUGLAS
perpetrou o roubo juntamente com os recorrentes
JOÃO ÍRIS
,
ARISTIDES
e outros indivíduos não identificados.

Como se sabe, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT
,
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Por outro lado, com relação às
CONSEQUÊNCIAS
do delito de roubo, a
vetorial deve ser neutralizada
, pois, na sua avaliação negativa, o juízo sentenciante utilizou a majorante da restrição da liberdade da vítima, a qual restou afastada nesta instância revisora (Item n.o 2.1 deste aresto), por
bis in idem
com a majorante do sequestro no delito de tortura, de modo que tal peculiaridade não pode ser instrumentalizada para recrudescer a sanção do art. 157, CP.

Assim, uma vez ratificada a valoração desfavorável apenas das
CIRCUNSTÂNCIAS
, mantenho a sua expressividade quantitativa em 09 (nove) meses de reclusão, equivalentes a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites da pena em abstrato, tal qual operado pelo juízo
a quo
na sentença, e fixo a pena-base do crime de roubo em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes e, na terceira etapa dosimétrica, não há minorantes, mas incide a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2.o-A, I, CP), na fração
ex lege
de 2/3 (dois terços), redundando na
pena
final
e
definitiva
para o delito de
roubo
em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

A respeito da pena de multa, foi estabelecida em dissonância e descompasso com a pena privativa de liberdade, de modo que, com arrimo no
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT
,
readéquo-a para 19 (dezenove) dias-multa
, mantido o valor unitário na mínima fração legal.

Quanto ao pedido de
DOUGLAS
pela
isenção da pena de multa
, por hipossuficiência financeira, deve ser
indeferido
, sob pena de violação ao princípio da legalidade, consoante a orientação jurisprudencial do e. STJ:

“4. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”
. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022) – Negritei.

Ademais,
“
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa
e a de prestação pecuniária
. (...)”
.
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Grifei.

7.2.3.

Tortura majorada (art. 1.o, I,
a
, §4o, III, Lei n. 9.455/97)
:

Na primeira fase da dosimetria, foi avaliado negativamente um vetor judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, e, deveras, o desabono desta modular deve ser confirmado nesta instância
ad quem
.

Isto porque, a negativação foi baseada em fundamentos idôneos, especificamente o peso dos armamentos utilizados pelos agentes para perpetrar o delito, ou seja, pelo menos, uma espingarda de calibre .12, da marca BOITO, um revólver de calibre .38, da marca TAURUS e uma pistola de calibre .9mm, da marca NORINCO, tendo o ofendido
Eramízio
explicitado em juízo que, enquanto era torturado, os infratores o intimidavam com as várias armas de fogo, inclusive fazendo “roleta-russa”, de modo que, como o delito de tortura não possui como elementar o emprego de arma de fogo, tal circunstância se presta a evidenciar a
sofisticação e os requintes do
modus operandi
.

Com relação ao
quantum
de aumento atribuído à modular desfavorável (
CIRCUNSTÂNCIAS
), mantenho-o no patamar de 09 (nove) meses, equivalentes a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites da pena em abstrato, tal qual operado pelo juízo
a quo
na sentença, e conservo a pena-base do crime de tortura em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes e, na terceira fase da dosimetria, não há minorantes, mas incide a majorante do sequestro (art. 1.o, §4.o, III, Lei n.o 9.455/97), já que a vítima foi arrebatada do seu local de trabalho e mantida em cativeiro em uma segunda fazenda, enquanto era torturada, impondo-se manter a causa de aumento na fração mínima legal de 1/6 (um sexto), equivalente a 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, redundando na
reprimenda
final
e
definitiva

para o delito de
tortura
em
03 (três) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

7.2.4.

Porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei n. 10.826/06)
:

Na primeira fase da dosimetria, foi avaliado negativamente um vetor judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, e, deveras, o desabono desta modular deve ser confirmado nesta instância
ad quem
.

Isto porque, a negativação foi baseada em fundamentos idôneos, especificamente o peso dos armamentos utilizados pelos agentes para perpetrar o delito, ou seja, pelo menos, uma espingarda de calibre .12, da marca BOITO, um revólver de calibre .38, da marca TAURUS e uma pistola de calibre .9mm, da marca NORINCO, sendo de se pontuar que, embora o porte de arma de fogo e munições constitua elemento inerente ao tipo penal do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003,
não é defeso ao julgador recrudescer a pena-base quando verificar a pluralidade de artefatos bélicos portados e transportados pelo acusado
.

Nesse sentido:

“4.
O STJ firmou entendimento de que é possível a unicidade de crimes,
quando, no porte ilegal, há pluralidade de armas, equacionando-se a reprimenda na fixação da pena-base
”
. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.547.489/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 3/8/2016) – Destaquei.

Com relação ao
quantum
de aumento atribuído à modular desfavorável (
CIRCUNSTÂNCIAS
), mantenho-o no patamar de 03 (três) meses de reclusão, equivalentes a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites da pena em abstrato, tal qual operado pelo juízo
a quo
na sentença, e conservo a pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo em
02 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a qual se
torna
final
e
definitiva

para este crime
, à míngua de agravantes, atenuantes, minorantes e majorantes.

A respeito da pena de multa, foi estabelecida em dissonância e descompasso com a pena privativa de liberdade, de modo que, com arrimo no
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT
,
readéquo-a para 11 (onze) dias-multa
, mantido o valor unitário na mínima fração legal.

Quanto ao pedido de
DOUGLAS
pela
isenção da pena de multa
, por hipossuficiência financeira, deve ser
indeferido
, sob pena de violação ao princípio da legalidade, consoante a orientação jurisprudencial do e. STJ:

“4. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”
. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022) – Negritei.

Ademais,
“
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa
e a de prestação pecuniária
. (...)”
.
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Grifei.

7.2.5.

Do concurso material (art. 69, CP)
:

Considerando que a pena final do delito de
receptação
do apelante
DOUGLAS
restou fixada no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, o que é preservado neste grau recursal, aplico a regra cumulativa (art. 69, CP) entre esta reprimenda e as sanções dos demais crimes pelos quais ele

restou condenado.

Por conseguinte, estabeleço a
PENA
FINAL
e
DEFINITIVA

do apelante
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
em
14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção
, mais o pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes de roubo majorado, tortura majorada, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação e esbulho possessório.

Considerando o
quantum
de pena de reclusão imposto, assim como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se o regime
FECHADO
, para o início da expiação penal.

7.2.6.

Da isenção das custas processuais almejada pelo apelante DOUGLAS
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pelo recorrente
DOUGLAS
, com base na sua alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.o 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

7.3.

ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
:

Tendo em vista o afastamento
ex officio
, em prol de
ARISTIDES
,

da majorante pertinente à restrição da liberdade da vítima, no crime de roubo, nos moldes do art. 580 do CPP, conforme exposto no Item 2.1 deste aresto, impõe-se
neutralizar
as
CONSEQUÊNCIAS
do delito de roubo, já que a referida circunstância judicial havia sido negativada na sentença por meio do deslocamento da causa de aumento do art. 157, §2.o, V, CP (princípio da migração).

Deste modo, no delito de roubo, subsiste desfavorável apenas as
CIRCUNSTÂNCIAS
da infração, depreciadas com base concurso de pessoas (fundamento idôneo), de modo que conservo o
quantum
de 09 (nove) meses atribuída à vetorial pejorativa (1/8 do intervalo da pena em abstrato) e fixo a pena-base do crime de roubo em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes, agravantes e minorantes, porém, presente a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2.o-A, I, CP), na fração
ex lege
de 2/3 (dois terços), redundando na
pena
final
e
definitiva
para o delito de
roubo
em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

A respeito da pena de multa, foi estabelecida em dissonância e descompasso com a pena privativa de liberdade, de modo que, com arrimo no
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT
,
readéquo-a para 19 (dezenove) dias-multa
, mantido o valor unitário na mínima fração legal.

Ademais, considerando a pena privativa de liberdade imposta a
ARISTIDES
em decorrência do crime de
esbulho possessório
, isto é,
01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção
, mostra-se de rigor
reajustar
ex officio
a pena de multa
cumulativamente aplicada, de 66 (sessenta e seis) dias-multa para
13 (treze) dias-multa
, mantido o valor unitário na mínima fração legal, com fulcro no
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT
.

Assim, aplicando a regra cumulativa do concurso material (art. 69, CP) entre as penas dos delitos pelos quais o réu restou condenado, quais sejam,
roubo majorado
,
tortura majorada
e
esbulho possessório
,
fixo a

PENA
FINAL
e
DEFINITIVA
para
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, preservado o regime inicial
fechado
, e
01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção
, mais o pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
, mantido o valor unitário na mínima fração legal.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
pelos réus
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
,
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
e
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
, e
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida por
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos do
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL
e do réu
ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO
, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos dos réus
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
e
DOUGLAS FRANCISCO DIOGO
, apenas a fim de
absolvê-los
do delito de associação criminosa majorada (art. 288, § único, CP), de
decotar a majorante
pertinente à restrição da liberdade da vítima, no delito de roubo (art. 157, §2.o, V, CP) e de reajustar as
penas de multa
, estendendo estas duas últimas providências, de ofício, ao recorrente
ARISTIDES
, nos moldes do art. 580 do CPP, de modo que as reprimendas finais e definitivas dos condenados ficam reajustadas para os seguintes patamares:

è

JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA:
16 (dezesseis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção
, mais o pagamento de
69 (sessenta e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

è

DOUGLAS FRANCISCO DIOGO:
14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção
, mais o pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

è

ARISTIDES JOÃO FERREIRA NETO:
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção
, mais o pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo
da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT na ação penal n.o 1000602-13.2022.8.11.0101.

Considerando que já foram expedidas as Guias de
Recolhimento Provisórias de
JOÃO ÍRIS
e
DOUGLAS
(ID 183944036 e ID 183944037),
oficie-se o d. Juízo da Execução
, cientificando-lhe do presente julgado, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024